Tribunal: CARF
Processo: 16682.721277/2023-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o referido limite.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO/ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DOS CÁLCULOS.
A legislação de preço de transferência autoriza a adoção de outro método ou a correção/alteração/complementação da metodologia (critérios de cálculo) sempre que, a juízo da autoridade fiscal, a apuração do preço-parâmetro não se mostrar adequado aos fatos e às circunstâncias. Válida, portanto, a pretensão da autoridade fiscal de introduzir na metodologia adotada pelo contribuinte, parâmetros que se lhe mostrem relevantes de serem considerados nos ajustes de similaridade (prazos e taxas de retorno dos investimentos).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. ÍNDICE ROACE COMO PROXY DA TAXA DE RETORNO ESPERADA DO INVESTIMENTO. NÃO CABIMENTO.
O uso do índice Roace como proxy para a taxa de retorno esperada do investimento se mostra inadequada pelas seguintes razões. Primeiro, ao contrário do parâmetro original – que reflete uma projeção de retorno que viabilize o investimento –, o índice Roace é uma medida de desempenho efetivo desse investimento, podendo assumir valores incompatíveis com uma taxa de retorno esperada. Segundo, porque trata-se de um índice que abrange todas as atividades do grupo econômico e, portanto, somente na medida que a atividade de afretamento for única ou predominante – hipótese não comprovada –, seria possível sua utilização. Portanto, o uso do índice Roace no cálculo do ajuste de similaridade compromete a comparabilidade.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. USO DE ÍNDICE APURADO COM DADOS DEFASADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação (art. 11, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012) determina que, na determinação dos preços considerados comparáveis, deverão ser consideradas as operações efetuadas no ano-calendário da operação ou no imediatamente anterior. Portanto, não se pode utilizar, como ocorreu no caso concreto, valores/parâmetros relativos a outros anos-calendário – os quais refletirão diretamente na determinação do preço-parâmetro.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE COMPARÁVEIS INTERNOS E EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO PIC.
O método de Preços Independentes Comparados (PIC) é definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda empreendidas pela própria interessada (comparáveis internos) ou por terceiros, em condições de pagamento semelhantes (comparáveis externos). No caso da operação de importação de plataformas novas, não sendo possível a identificação de comparáveis internos ou externo – como se alegou no caso concreto – inviabiliza a aplicação do método PIC.
O uso do valor contábil líquido definido a partir dos custos dos ativos constantes do balanço da controladas estrangeiras, conquanto tenha sido auditados por terceiros independentes, não configura alternativa legal à aplicação dos métodos de preço de transferência (safe harbour). Portanto, não supre a ausência de comparáveis.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. INACESSIBILIDADE A ESTRUTURA DOS CUSTOS DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO CPL.
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, face à desqualificação pela Fiscalização do método adotado pelo Sujeito Passivo e eleição do método de Custos de Produção mais Lucro (CPL), presume-se que a Fiscalizada tinha o dever e reunia todas as condições legalmente exigidas para adotar esse mesmo método. Logo, o importador está obrigado a comprovar que na determinação do preço-parâmetro, o custo médio de produção utilizado se limitou àqueles enumerados no § 5o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012.
Comprovado que a Auditada não tinha acesso aos dados dos efetivos custos incorridos pelas construtoras das plataformas, por se tratar de informações submetidas a diversos tipos de sigilo, por óbvio, não teria possibilidade de detalhar a estrutura de custos, por conseguinte, o método CPL é espontaneamente inaplicável, devendo ser exonerada a exação.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721277/2023-82
ACÓRDÃO
1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PETROLEO BRASILEIRO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. CRÉDITO EXONERADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF
No 103. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF No 02/2023.
Nos termos do artigo 34, inciso I do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, com redação dada pela Lei no 9.532/1997, a autoridade de primeira
instância recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O artigo 1o da Portaria MF no 02/2023 preceitua que o limite de alçada
para fins de cabimento do recurso de ofício é de R$ 15.000.000,00, de
modo que o recurso será conhecido nas hipóteses em que a exoneração do
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa ultrapassar o
referido limite.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018

PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO/ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DOS CÁLCULOS.
A legislação de preço de transferência autoriza a adoção de outro método
ou a correção/alteração/complementação da metodologia (critérios de
cálculo) sempre que, a juízo da autoridade fiscal, a apuração do preço-
Fl. 19817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
2
parâmetro não se mostrar adequado aos fatos e às circunstâncias. Válida,
portanto, a pretensão da autoridade fiscal de introduzir na metodologia
adotada pelo contribuinte, parâmetros que se lhe mostrem relevantes de
serem considerados nos ajustes de similaridade (prazos e taxas de retorno
dos investimentos).
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. ÍNDICE ROACE
COMO PROXY DA TAXA DE RETORNO ESPERADA DO INVESTIMENTO. NÃO
CABIMENTO.
O uso do índice Roace como proxy para a taxa de retorno esperada do
investimento se mostra inadequada pelas seguintes razões. Primeiro, ao
contrário do parâmetro original – que reflete uma projeção de retorno que
viabilize o investimento –, o índice Roace é uma medida de desempenho
efetivo desse investimento, podendo assumir valores incompatíveis com
uma taxa de retorno esperada. Segundo, porque trata-se de um índice que
abrange todas as atividades do grupo econômico e, portanto, somente na
medida que a atividade de afretamento for única ou predominante –
hipótese não comprovada –, seria possível sua utilização. Portanto, o uso
do índice Roace no cálculo do ajuste de similaridade compromete a
comparabilidade.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. AFRETAMENTO DE PLATAFORMAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. USO DE ÍNDICE
APURADO COM DADOS DEFASADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação (art. 11, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012) determina que, na
determinação dos preços considerados comparáveis, deverão ser
consideradas as operações efetuadas no ano-calendário da operação ou no
imediatamente anterior. Portanto, não se pode utilizar, como ocorreu no
caso concreto, valores/parâmetros relativos a outros anos-calendário – os
quais refletirão diretamente na determinação do preço-parâmetro.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE COMPARÁVEIS INTERNOS E
EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO PIC.
O método de Preços Independentes Comparados (PIC) é definido como a
média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países,
em operações de compra e venda empreendidas pela própria interessada
(comparáveis internos) ou por terceiros, em condições de pagamento
semelhantes (comparáveis externos). No caso da operação de importação
Fl. 19818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
3
de plataformas novas, não sendo possível a identificação de comparáveis
internos ou externo – como se alegou no caso concreto – inviabiliza a
aplicação do método PIC.
O uso do valor contábil líquido definido a partir dos custos dos ativos
constantes do balanço da controladas estrangeiras, conquanto tenha sido
auditados por terceiros independentes, não configura alternativa legal à
aplicação dos métodos de preço de transferência (safe harbour). Portanto,
não supre a ausência de comparáveis.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. INACESSIBILIDADE A ESTRUTURA DOS CUSTOS
DE CONSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO CPL.
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, face à
desqualificação pela Fiscalização do método adotado pelo Sujeito Passivo e
eleição do método de Custos de Produção mais Lucro (CPL), presume-se
que a Fiscalizada tinha o dever e reunia todas as condições legalmente
exigidas para adotar esse mesmo método. Logo, o importador está
obrigado a comprovar que na determinação do preço-parâmetro, o custo
médio de produção utilizado se limitou àqueles enumerados no § 5o, do
art. 15, da IN RFB no 1.312/2012.
Comprovado que a Auditada não tinha acesso aos dados dos efetivos
custos incorridos pelas construtoras das plataformas, por se tratar de
informações submetidas a diversos tipos de sigilo, por óbvio, não teria
possibilidade de detalhar a estrutura de custos, por conseguinte, o método
CPL é espontaneamente inaplicável, devendo ser exonerada a exação.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (a) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso de ofício; e (b) por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário,
Fl. 19819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
4
nos termos do voto do relator. Vencida a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral)
que negava provimento ao recurso.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Antônio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário, às fls. 14.105/14152,
apresentado em face do acórdão no 109-021.871, exarado pela 12a Turma da DRJ09, em 20 de
junho de 2024, às fls. 14.021/14.096, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
pela PETROLEO BRASILEIRO S/A(doravante denominada PETROBRÁS), às fls. 13.897/13.967, contra
Autos de Infração lavrados pela Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes – Demac/RJO - Divisão de Fiscalização – DIFIS/Equipe de Fiscalização 02, às fls.
13.868/13.884, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante
principal de R$ 1.945.250.771,47, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro
Real Anual, referente ao ano-calendário de 2018:

Fl. 19820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
5
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem - a partir do item: VALORES LANÇADOS,
complementando-o ao final:
VALORES LANÇADOS
1. O litígio que se aprecia foi inaugurado por interposição de impugnação, em
27/11/2023 (e-fl. 13.897/13.967), contra Lançamento de Ofício em Auto de
Infração, o qual constituiu créditos relativos a Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), bem como multas
de ofício de 75% relativas a cada tributo lançado.
1.1. Os lançamentos referem-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de
2018, no qual o Contribuinte entregou apresentou Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) com apuração dos tributos com base no regime do Lucro Real.
1.2. O valor total lançado é de R$ 4.076.272.991,60, aí incluídos juros moratórios
calculados até 10/2023 – os quais serão recalculados quando do pagamento ou
parcelamento do débito. O quadro a seguir sumariza os valores constantes do
Auto de Infração (excluídos os juros moratórios).

1.3. O lançamento decorreu de ajustes de ofício em valores deduzidos a título de
despesas em razão da aplicação das regras de preços de transferência em
operações (i) de aquisição de direito de afretamento de plataformas e (ii) de
aquisição de plataformas novas. Além disso, houve glosa de despesas relativas a
indenizações e multa por infração, porém – como se verá –, sem reflexo no
lançamento.
RELATÓRIO FISCAL
Dos Preços de Transferência na Importação de direitos (Afretamento)
2. Houve glosa parcial de despesas de afretamento pagas a pessoas jurídicas
vinculadas domiciliadas no exterior em função de 41 contratos firmados pelo
direito de uso de plataformas nas atividades de exploração e produção de petróleo
e gás natural, conforme informação extraída do registro X320 da escrituração
contábil fiscal (ECF) da Interessada (vide Anexo I deste Acórdão). A remuneração
pelo uso de direitos foi a taxa diária de afretamento.
Fl. 19821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
6
2.1. Tais importações estão sujeitas às regras de preços de transferência, tendo
sido adotado pela Interessada o método dos “Preços Independentes Comparados”
(PIC) previsto no inciso I do art. 18 da então vigente Lei no 9.430/962, segundo o
qual o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação deve equivaler à
“média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda, empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em
condições de pagamento semelhantes”.
2.2. A obtenção dos preços parâmetros por parte da Interessada se deu mediante
quatro transações efetuadas por ela com terceiros não vinculados para aquisição
de direitos de embarcações do tipo FPSO (Floating Production, Storage and
Offloading). A remuneração também ocorreu pela taxa diária de afretamento.
Para se chegar ao preço parâmetro, a Interessada calculou “a média aritmética da
relação percentual obtida entre os valores das taxas de afretamento diárias pagas
em função dos contratos de afretamento parâmetros (ref. às FPSO Cidade de
Capixaba, FPSO Cidade do Rio de Janeiro, FPSO Cidade de Vitória e FPSO Cidade de
Itajaí) e os respectivos valores de reposição das mesmas”, conforme imagem a
seguir:

2.3. A relação percentual média obtida (0,056%) foi aplicada sobre o valor de
reposição das plataformas afretadas no ano de 2018 e assim foi determinada a
taxa diária parâmetro (preço parâmetro) comparada então com a taxa diária
praticada nos contratos de afretamento vigentes no mesmo ano, como consta da
planilha do Anexo I. Segue-se exemplo das plataformas P-07, P-08 e P-09:

2.4. Dos cálculos adotados pela Interessada não resultaram quaisquer ajustes a
serem efetuados nas bases de cálculo dos tributos, eis que a seu ver o preço
parâmetro apurado se mostrou superior ao preço praticado nas operações de
importação. Assim, ela deduziu a integralidade das despesas ocorridas em função
dos afretamentos.
Fl. 19822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
7
2.5. Explicando melhor a forma como procedeu ao cálculo, a Interessada
considerou que tal comparação apurou “similaridade entre os valores cobrados
pelo direito de uso das plataformas e não a comparação entre as características
técnicas das mesmas, estas diferentes umas das outras, pois estes fatores, como
afirmado, já estariam implícitos no valor de reposição dos ativos afretados”.
Sendo comparáveis similares, e não idênticos, foi necessária “a realização de
ajustes com o fim de buscar eliminar os efeitos das diferenças existentes entre as
operações a serem comparadas”. Este foi o ponto de discordância entre a
autoridade tributária e a Interessada, conforme a seguir:
Neste sentido, ainda que o modelo adotado pela fiscalizada possibilite a
comparação até entre afretamentos de plataformas diferentes umas das outras, a
simples comparação levando em conta somente a relação entre as taxas pagas pelo
afretamento e os valores de reposição das plataformas deixa de considerar os
efeitos das outras importantes variáveis envolvidas nos contratos transacionados
(condições de negócio, conteúdo dos contratos constantes de suas cláusulas), como
exige a legislação de regência da matéria.
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de características
específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante investido em
sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que este montante,
por sua vez, guarda relação não só com o valor do afretamento junto ao grupo
proprietário da embarcação/plataforma (“o valor da taxa diária guarda relação
entre o valor investido pelo proprietário da embarcação”), mas também com:
i)
a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o
proprietário é “remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento”); e com
ii)
o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre
o investimento”).
Assim, de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
valor de reposição das mesmas (ativo investido) necessariamente variará em
função dos prazos dos afretamentos contratados.
Com efeito, trata-se de operações realizadas para atender necessidades específicas
para exploração de determinado campo de petróleo, a construção de cada
plataforma a ser afretada é realizada considerando as características do local de
exploração, como a profundidade, a existência de pré-sal, o tipo de óleo, a presença
de gás etc. E, como transações específicas que são, o construtor/proprietário
considera na precificação do afretamento da plataforma o retorno esperado de seu
investimento no prazo contratado. Destarte, para um mesmo investimento, a taxa
diária a ser paga em um contrato de afretamento de, por exemplo, 10 anos será
logicamente maior do que a taxa diária a ser paga num contrato de afretamento de
20 anos, de modo a que seja possível ao proprietário da plataforma efetivamente
recuperar a mesma parcela do investimento.
Fl. 19823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
8
E, nos cálculos adotados pela fiscalizada, não foram considerados os efeitos das
diferenças nas condições dos negócios comparados ocasionadas em função dos
diferentes prazos de afretamentos contratados. Veja-se que os prazos de
afretamento dos contratos comparados são absolutamente díspares uns dos
outros. Há contratos firmados para afretamentos por 7, 8, 9, 16, 18, 19 anos, entre
outros, sem que tenha havido qualquer consideração/ajuste nos cálculos no sentido
de minimizar essas diferentes condições entre os negócios comparados.
(...)
Por conseguinte, verificou-se a necessidade de realização de ajustes nos preços
parâmetros adotados pela fiscalizada, de modo a buscar minimizar os efeitos
provocados pelas diferenças existentes entre os contratos comparados e não
consideradas pela fiscalizada, e assim, a buscar uma efetiva comparabilidade entre
os mesmos, a fim de dar cumprimento ao que determinam os arts. 9 e 10 da IN RFB
1.312/2012, já anteriormente transcritos.
No caso de direitos similares, os preços devem ser ajustados em função das
diferenças nas condições e de conteúdo dos negócios (diferenças nos contratos),
devendo-se considerar, para tanto, os custos relativos à constituição do direito,
exclusivamente nas partes que corresponderem às diferenças entre os modelos
objeto da comparação (no caso concreto, os diferentes prazos).
Uma vez definido que as transações praticadas e as parâmetro são similares, pode-
se afirmar que essas operações possuem performances passíveis de comparação.
Desta maneira, apesar de existirem diferenças relevantes entre as características e
circunstâncias econômicas das transações, as operações se tornam comparáveis
mediante os ajustes efetuados para eliminar os efeitos das diferenças nas condições
negociadas e no conteúdo dos contratos. (...)
Passo seguinte, verificou-se também que, no caso concreto, a comparação entre os
afretamentos (praticados x parâmetros) considerando-se os diferentes prazos dos
contratos comparados (prazos praticados x prazos parâmetros) somente se mostra
lógica e possível se comparadas as condições inicialmente acordadas nos
respectivos contratos principais firmados com as sociedades responsáveis pelo
investimento e construção das plataformas. (...)
A configuração do preço a ser cobrado pelo afretamento depende assim dessa
negociação inicial, sendo certo que as eventuais extensões do prazo pré-acordado
se configuram como opção do contratante do afretamento, podendo ou não vir a
ocorrer, e, desse modo, se verifica que o prazo inicialmente contratado junto às
sociedades responsáveis pelo investimento e construção das plataformas se mostra
como sendo o elemento previsível influenciador desses preços
praticados/comparados. E isso também porque não é possível atestar, no início da
vigência dos contratos praticados – caso concreto sob análise, que ao seu final os
contratos (praticados e parâmetros) teriam prazos similares ou iguais. A duração
total dos contratos trata-se de fato incerto em função das inúmeras variáveis
econômicas e de mercado que podem vir a ocorrer. (...)
2.6. Além disso, nessa comparação entre as “condições contratuais parâmetros” e
as “condições contratuais praticadas”, torna-se necessário ainda considerar não
só a relação entre prazos contratados, mas também o retorno do investimento. Os
Fl. 19824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
9
investimentos então existentes e passíveis de comparação, e seus respectivos
prazos, eram, no caso concreto, aqueles retratados nos contratos inicialmente
firmados, conforme explicação a seguir:
Esses contratos iniciais, também chamados de "contratos firmes", apesar de, em
regra, não refletirem a integralidade do investimento ou de seu retorno total,
permitem a comparação matemática dos modelos de precificação de afretamento
aplicáveis tanto às “plataformas comparáveis", como às “plataformas praticadas".
De certo que no momento de celebração desses contratos existem diversas
incertezas que influenciam na definição dos valores da taxa a ser cobrada pelo
afretamento - por exemplo, o campo a ser explorado não ser capaz de produzir o
que era inicialmente esperado - e desse modo é absolutamente lógico que neles o
fretador considere o retorno do investimento por ele realizado na construção da
plataforma que está alugando, ou pelo menos que considere grande parte dele. A
taxa a ser cobrada no prazo inicialmente contratado por óbvio considerará os
custos do investimento efetuado independentemente da possibilidade de extensão
do prazo contratual, eis que esta se trata, como dito, de fato incerto em razão das
inúmeras variáveis econômicas e de mercado que podem vir a ocorrer.
(...)
No caso concreto, a receita obtida com o afretamento da plataforma considerados
somente os períodos de vigência dos contratos iniciais já se mostra correspondente
a no mínimo 1,2 vezes o valor do respectivo bem alugado: (...)
Frise-se que não se está aqui a afirmar que o retorno integral do investimento se dá
no prazo contratual inicial. É certo que nos contratos iniciais ora comparados
encontra-se prevista a possibilidade de extensão de prazos e que, assim, em caso de
efetiva extensão, não seria possível determinar, nesses contratos iniciais, o retorno
total do investimento. Mas não foi esse o fim buscado pela Fiscalização e nem o
levado a efeito. O objetivo dos ajustes promovidos pelo Fisco, repisa-se, é buscar
similaridade/comparabilidade entre as operações comparadas então existentes e
em vista disso é que se afirma que, no caso concreto - comparação com preços
praticados no ano-calendário 2018 -, a comparação somente se mostra lógica e
possível se baseada nas condições negociadas nas respectivas contratações iniciais
(parâmetro x praticada). (...)
Por fim, considerando que, à luz dos esclarecimentos trazidos, o retorno do
investimento tem relação tanto com o prazo do afretamento contratado quanto
com a sua própria taxa de retorno, verificou-se ainda que, na apuração do ajuste do
preço parâmetro, não é bastante a simples comparação entre os prazos
contratados, faz-se necessário também que o fator “taxa de retorno do
investimento”
seja
devidamente
considerado,
inclusive
porque
sua
desconsideração, mediante utilização, no cálculo desse ajuste, da relação
simplesmente apurada entre os prazos iniciais contratados (prazo inicial
parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em exigência maior que a devida. (...)
2.7. A autoridade tributária procedeu ao recálculo do ajuste do preço parâmetro
da seguinte forma:
Fl. 19825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
10
1) Apuração da razão entre as taxas de afretamento dos contratos comparados
(praticados e parâmetros) quando considerados os diferentes prazos acordados
nesses contratos:
A apuração foi efetuada mediante a utilização da fórmula de matemática
financeira concernente à avaliação de investimentos pela taxa interna de retorno,
cuja notação é dada por:

2.8. Segundo o TVF, independentemente da parcela do investimento que é
recuperada no prazo contratual inicial, o ajuste de preço de transferência
decorrente das diferenças nas circunstâncias e condições econômicas dos contratos
comparados (diferentes prazos estabelecidos nos contratos iniciais) será sempre o
mesmo, uma vez que as operações são similares e comparáveis. Tal fato decorre da
consequente eliminação do valor do investimento quando apurada a relação entre o
afretamento praticado e o afretamento parâmetro.
2.9. A taxa interna de retorno adotada, por sua vez, foi a equivalente à média
ponderada do índice ROACE (Return on Average Capital Employed) das empresas
proprietárias/construtoras das plataformas objeto dos contratos de afretamento
parâmetros:
O índice ROACE é obtido pela divisão do chamado EBIT (Earnings Before Interests
and Taxes, em tradução livre, Lucro Antes dos Juros e Impostos) pela média do
capital empregado (Ativo Total Médio – Passivo Circulante Total Médio) e já se
encontra demonstrado nos Relatórios Anuais publicados pelos grupos econômicos
SBM e SAIPEN em seus sites na internet. Para os demais – MODEC e TEEKAY – o
índice foi calculado considerando-se os valores das variáveis que o compõem (ativo
total, passivo circulante total e lucros antes dos juros e impostos) constantes de
seus respectivos relatórios Full Year Financial Results (Resultados Financeiros
Anuais) e Form 20 F (Relatório econômico-contábil apresentado anualmente à SEC –
United States Securities and Exchange Comission - Comissão de Títulos e Câmbio
dos Estados Unidos) (Docs. Relatórios de Avaliação - Proprietárias das Plataformas).
Fl. 19826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
11
(...)
As taxas de retorno apuradas pelas 4 empresas fretadoras apresentaram grande
amplitude de variação, sendo a maior e a menor, inclusive, referentes ao mesmo
ano (em 2016, MODEC índice positivo de +15,10%, enquanto SAIPEN tem índice
negativo de -25,82%). O Fisco utilizou 32 índices para mitigar a amplitude. Destes,
16 estiveram abaixo de 3,5% e 16 acima desse patamar, o que demonstra que
podem representar efetivamente, a depender do ano, maior ou menor retorno que
os rendimentos financeiros de baixo risco. O método empregado usa a média
ponderada justamente para evitar distorções pontuais que poderiam ocorrer. (...)
No mais, com o objetivo de determinar um índice consistente buscou-se considerar
o maior número de períodos nos quais tanto as plataformas comparáveis quanto as
plataformas alugadas no decorrer do ano sob fiscalização já tinham seus contratos
de afretamento pactuados. Dessa maneira, a série de índices considerada começa
em 2011 e termina em 2018.
2.10. Uma vez determinado o índice de ajuste aplicável, procedeu-se ao recálculo
do preço parâmetro obtendo-se um “preço parâmetro ajustado”. Compararam-se,
então, para cada operação, o preço parâmetro utilizado pelo Fiscalizado com o
preço parâmetro ajustado pela Autoridade Fiscal. Considerando que os preços
parâmetro ajustados se mostraram inferiores aos preços parâmetros utilizados
pelo Fiscalizado, constatou-se excesso de dedução na apuração do IRPJ e da CSLL.
Esse excesso, que totalizou R$ 3.905.722.705,40, foi adicionado às respectivas
bases de cálculo para obter, por diferença, o valor a ser lançado. O procedimento
foi assim descrito (destaques no original):
Após efetuado o ajuste do preço parâmetro, foi efetuada então a comparação entre
o preço parâmetro ajustado e os valores registrados pela fiscalizada como
despesas/custos de afretamento no ano-calendário sob fiscalização, a teor do
disposto no art. 6o da IN RBF 1.312/2012 (redação vigente à época dos fatos):
“Art. 6o Para efeito de determinação do preço parâmetro com base nos métodos de
que tratam os arts. 8o e 12, preliminarmente à comparação, os preços apurados
serão multiplicados pelas quantidades relativas à respectiva operação e os
resultados serão somados e divididos pela quantidade total, determinando-se,
assim, o valor médio ponderado do preço a ser comparado com aquele registrado
em custos, computado em conta de resultado, pela pessoa jurídica”
...
Por fim, constatado que as despesas computadas em conta de resultado
relativamente às plataformas listadas no item precedente se mostraram superiores
ao preço parâmetro ajustado, impôs-se, no caso, a reapuração de ofício das bases
de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante adição da parcela dessas despesas, no
montante de R$3.905.722.705,40, pagas às empresas vinculadas domiciliadas no
exterior, que excedeu o respectivo preço parâmetro, na forma determinado no §7o
do art. 18 e no art. 28 da Lei 9.430/96:
Dos Preços de Transferência na Importação de Bens (Plataformas Novas)
3. Considerou-se também incorreto o cálculo do ajuste a título de preços de
transferência em operações de aquisição de cinco plataformas novas de produção
Fl. 19827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
12
de petróleo, do tipo FPSO, contratadas com pessoas jurídicas vinculadas
domiciliadas no exterior.
3.1. Tais importações estão sujeitas às regras de preços de transferência, tendo
sido adotado pelo Interessado o mesmo método dos “Preços Independentes
Comparados” (PIC) utilizado na precificação dos contratos de arrendamento.
Portanto, o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação deve
corresponder a um preço transacionado entre terceiros independentes
(comparável externo) ou, ainda, a um preço transacionado entre a compradora e
terceiros independentes (comparável interno). Não obstante, a fiscalizada utilizou
como parâmetro de comparação (preço parâmetro) o valor contábil líquido do
próprio bem adquirido registrado na escrituração das empresas vendedoras (suas
vinculadas). Confira-se (destaques no original):
No que diz respeito aos preços de transferência relativos a tais operações de
importação, a fiscalizada informou na respectiva ECF (Doc. Registro X320 ECF 2018
– Importação de Bens - Plataformas) que sua apuração teria se dado mediante a
utilização do método dos Preços Independentes Comparados – PIC (art. 18, inciso I,
da Lei 9.430/9613, já anteriormente transcrito). Todavia, na prática, adotou
critérios de apuração/comparação que não encontram amparo na legislação de
regência dessa matéria.
Com efeito, conforme dispõe o art. 18, inciso I, da Lei 9.430/96, na aplicação do
método PIC o preço a ser utilizado como parâmetro de comparação deve
corresponder a um preço transacionado entre terceiros independentes ou, ainda,
a um preço transacionado entre a compradora e terceiros independentes, como a
própria denominação do método deixa claro, e, no caso concreto, a fiscalizada
utilizou como parâmetro de comparação (preço parâmetro) o valor contábil líquido
do próprio bem adquirido registrado na escrituração das empresas vendedoras
(suas vinculadas), ou seja, comparou o bem com ele mesmo. O “preço parâmetro”
assim adotado nem disse respeito ao preço de outros bens idênticos ou similares,
nem se tratou de preço independente.
3.2. Entretanto, o dispositivo legal citado pelo Fiscalizado como fundamento legal
para uso do preço parâmetro adotado (valor contábil líquido do próprio bem
adquirido registrado na escrituração das empresas vendedoras) não seria
pertinente ao tema de preço de transferência e, portanto, não fundamenta
legalmente o procedimento. O Interessado justificou a sua escolha de preço
parâmetro alegando que “diante da inexistência, na legislação de preços de
transferência, de um método de apuração de preços que se adequasse
plenamente à operação realizada, tomou como preço parâmetro o valor
estabelecido no art. 4o da IN RFB 1.786/2018”.
Em defesa do procedimento adotado, a fiscalizada alegou que diante da
inexistência, na legislação de preços de transferência, de um método de apuração
de preços que se adequasse plenamente à operação realizada, tomou como preço
parâmetro o valor estabelecido no art. 4o da IN RFB 1.786/2018, conforme explica
na Carta-Resposta 0026/2022 (Doc. Carta-Resposta 0026/2022, de 24/02/2022,
Item 5.3):
Fl. 19828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
13
...
Ocorre que o citado art. 4o da IN RFB 1.786/2018, em que a fiscalizada baseou a
apuração de preços de transferência por ela efetuada, trata de outra matéria. Este
dispositivo veio na verdade a estabelecer regras de depreciação, amortização e
exaustão para os “bens adquiridos nos termos do parágrafo único art. 2o do
Decreto 9.128, de 17 de agosto de 2017”, conforme dele expressamente consta,
quais sejam, os bens estrangeiros objeto de admissão temporária em território
nacional ocorrida até 31/12/2017, que se encontravam em utilização nas atividades
de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural e que
restaram definitivamente importados a partir do ano de 2018. Veja-se:
...
Consequentemente, constatou-se que o dispositivo em que a fiscalizada baseou a
apuração de preços de transferência por ela efetuada, o art. 4o da IN RFB
1.786/2018, nem dizia respeito à situação fática objeto da comparação - a
importação de bens novos -, e, mais, nem tinha o condão de afastar a
obrigatoriedade da aplicação das regras de preços de transferência previstas na
legislação de regência dessa matéria.
3.3. Não concordando com o cálculo do Fiscalizado, a Autoridade Fiscal lhe
facultou-lhe a apresentação de novo cálculo por outro método dentre aqueles
previstos na legislação que rege a apuração de preços de transferência. O
Fiscalizado decidiu pela não apresentação de novo cálculo.
Analisados os documentos apresentados, a fiscalizada foi então cientificada quanto
ao constatado pela Fiscalização (Termo de Constatação e Termo de Intimação 16) e
a ela foi facultada a apresentação de novo cálculo por outro método dentre aqueles
previstos na legislação que rege a apuração de preços de transferência, nos termos
em que dispõem os arts. 40 e 53 da IN RFB 1.312/2012 (rt. 20-A da Lei 9.430/96),
verbis:
...
Contudo, como já relatado, a fiscalizada resolveu pela não apresentação do novo
cálculo por outro método, e também não apresentou quaisquer novos documentos,
em resumo (Doc. Carta-Resposta 0081/2023, de 21/08/2023) veio a reafirmar que,
diante da dificuldade na adoção de um método de apuração de preços de
transferência que se enquadrasse à operação realizada, entendeu como
comparável, com o preço praticado, o valor contábil líquido do próprio bem
adquirido constante das demonstrações financeiras das vendedoras estrangeiras
(suas vinculadas domiciliadas no exterior) e que esse procedimento por ela adotado
baseou-se no disposto no já debatido art. 4o da IN RFB 1.786/2018.
3.4. A Autoridade Fiscal, face à negativa de apresentação de cálculo alternativo,
entendeu que o método a ser adotado deveria ser o denominado “Método do
Custo de Produção mais Lucro” (CPL), reconhecendo que a singularidade das
operações dificultaria uma perfeita adequação com os métodos previstos na
legislação. Segundo o método CPL o preço parâmetro apurado deve corresponder
ao montante do custo médio ponderado de produção de bens similares adicionado
da margem de lucro de 20%, podendo, na apuração, serem utilizados dados da
Fl. 19829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
14
unidade produtora que forneceu o bem ou de unidades produtoras de outras
pessoas jurídicas.
Consequentemente, em estrita obediência ao disposto na legislação de regência da
matéria, restou à autoridade fiscal determinar, com os elementos de que dispunha,
um preço parâmetro para as operações realizadas, a teor do que impõem os já
transcritos arts. 40 e 53 da IN RFB 1.312/2012.
Com efeito, não se duvida da dificuldade de aplicação, no caso concreto, dos
métodos de apuração de preços de transferência previstos na legislação vigente à
época dos fatos.
As operações realizadas se mostraram por assim dizer inéditas, até então as
plataformas de exploração e produção de petróleo utilizadas no país aqui
ingressavam exclusivamente mediante afretamento (aluguel) desse bem pelo
respectivo proprietário estrangeiro ao afretador nacional (empresa de exploração
de petróleo domiciliada no Brasil), e não mediante aquisição/compra das mesmas.
Entretanto, a autoridade tributária não pode se furtar à aplicação da legislação
vigente, a lei lhe impõe o dever de apurar o respectivo preço parâmetro quando o
método ou critério de cálculo adotado pelo sujeito passivo restem desqualificados,
a exemplo, por não encontrar amparo na legislação de regência da matéria. Em tais
casos, em conformidade com o que dispõe a lei, não sendo apresentado novo
cálculo por outro método, resta à autoridade tributária a determinação do preço
comparável utilizando-se para isso dos elementos de que dispuser na ocasião.
Nesse sentido, considerando-se os elementos de que se dispunha e a situação sob
análise, procedeu-se à determinação do preço parâmetro mediante a utilização das
regras do método de apuração de preços de transferência denominado “Método do
Custo de Produção mais Lucro” (CPL), eis que, ante a situação posta, foi o que se
mostrou como passível de aplicação.
3.5. Analisando a estrutura comercial e contratual adotada para as operações de
aquisição, a Autoridade Fiscal entendeu que seria possível superar a dificuldade de
se obter o “custo médio ponderado de produção” das plataformas – variável
chave no cálculo do preço parâmetro pelo método PLR – utilizando os valores
constantes dos contratos do tipo EPC (Engineering, Procurement and
Construction).
3.6. Explicou-se que os contratos do tipo EPC se caracterizam pela atribuição a um
único agente, uma empresa ou conjunto de empresas, denominado “epecista”, de
toda a responsabilidade pelo escopo da implantação do empreendimento, desde a
fase de engenharia e suprimento até a total construção, montagem e início da
operação do empreendimento, de forma que o produto final do contrato deve ser
entregue completo e o preço contratado é global, ou seja, considera e abrange
todos os custos necessários para construção e implantação do empreendimento.
3.7. Reconheceu-se que a opção pelos valores constantes dos contratos EPC não é
o mais preciso, porém, considerando a inacessibilidade a um conjunto de
informações capaz de proporcionar a aplicação do cálculo previsto no §5o do art.
15 da IN RFB 1.312/2012, foi a melhor alternativa encontrada.
Fl. 19830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
15
Resumidamente, portanto, segundo o método CPL o preço parâmetro apurado deve
corresponder ao montante do custo médio ponderado de produção de bens
similares adicionado da margem de lucro de 20%, podendo, na apuração, serem
utilizados dados da unidade produtora que forneceu o bem ou de unidades
produtoras de outras pessoas jurídicas.
No caso, tomou-se como bem parâmetro de comparação as próprias plataformas
novas adquiridas em 2018, uma vez que restou verificado que atendem ao conceito
estabelecido pelo art. 42 da IN RFB 1.312/2012 para serem consideradas bens
similares cujos custos médios de produção podem ser comparados:
...
A partir daí, com o objetivo de definir o custo médio de produção/construção desses
bens similares, a ser tomado ao fim como custo parâmetro para as operações de
importação realizadas, valemo-nos então dos documentos de que dispúnhamos,
nos termos do que preconiza os §2o do art. 40 e do art. 53 da IN RFB 1.312/2012, os
apresentados pela fiscalizada ao longo da ação fiscal realizada, bem como de
documentos constantes dos sistemas de controle do Fisco Federal.
...
Dando seguimento à análise, verificou-se que a construção das plataformas foi
contratada pelas empresas vinculadas estrangeiras (TUPI BV e PNBV) junto a
terceiros, por meio de contratos do tipo EPC (Engineering, Procurement and
Construction; em tradução livre, engenharia, suprimento e construção) (Doc.
Contratos ECP), e que, imediatamente após finalizada a construção, as plataformas
foram então vendidas pelas vinculadas estrangeiras à sua controladora nacional
(fiscalizada) por meio de contratos de compra e venda (Docs. Contrato de Compra e
Venda).
Esses contratos do tipo EPC se caracterizam pela atribuição a um único agente, uma
empresa ou conjunto de empresas, denominado “epecista”, de toda a
responsabilidade pelo escopo da implantação do empreendimento, desde a fase de
engenharia e suprimento até a total construção, montagem e início da operação do
empreendimento, de forma que o produto final do contrato deve ser entregue
completo e o preço contratado é global, ou seja, considera e abrange todos os
custos necessários para construção e implantação do empreendimento. Desta
forma, é certo que a receita obtida pelo “epecista” se subsome ao valor do preço
global acordado conforme consta nos respectivos contratos:
Como cediço, o conceito geral de receita diz respeito ao somatório dos custos
incorridos + lucro obtido em uma determinada operação e, sendo assim, é possível
concluir que essa receita obtida pelas construtoras das plataformas restou formada
pelo somatório dos custos de produção/construção das plataformas mais o lucro
definido para o negócio realizado. E, nesse sentido, que, uma vez definidos esses
custos relativamente a cada plataforma, seus valores poderiam então ser utilizados
para determinação do custo médio de produção das mesmas a ser tomado como
parâmetro de comparação para as operações de importações realizadas.
Certamente que os efetivos custos incorridos pelas construtoras seriam mais
precisos se aferidos na forma do §5o do art. 15 da IN RFB 1.312/2012 em suas
respectivas escriturações contábeis, todavia, essas dizem respeito a informações
Fl. 19831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
16
sujeitas a sigilos diversos (comerciais, fiscais, financeiros etc), dados não abertos
pois ao conhecimento geral e que assim não podem ser compartilhados em
procedimentos/processos administrativos que envolvem terceiros, restando,
portanto, à autoridade fiscal utilizar os dados que possua disponíveis e cujo
conteúdo possa ser efetivamente trazido ao conhecimento no âmbito de um
procedimento fiscal específico.
...
Não obstante, a esse respeito a fiscalizada informou (vide descritivos/históricos das
contratações) que em determinados casos, em que houve resilição do contrato EPC
em momento que ainda se encontrava pendente a finalização de determinado
escopo, a própria vinculada estrangeira resolveu assumir, por meio de contratação
específica, o respectivo subcontrato antes firmado entre o “epecista” e a
subcontratada, de modo que aquele valor pago pela construção em função dos
contratos de EPC teria sido acrescido ainda pelos montantes relativos a essa parcela
da subcontratação assumida pela vinculada. No mesmo sentido, informou também
que os cascos de petroleiro para conversão e alguns equipamentos críticos foram
adquiridos pela própria vinculada estrangeira contratante da construção, mas,
embora devidamente intimada (Termo de Intimação 05 e Termo de Constatação e
Termo de Intimação 16), não apresentou à Fiscalização nem os eventuais
subcontratos assumidos pelas vinculadas, nem os contratos de aquisição dos
petroleiros e nem qualquer documento nos quais estivessem
quantificados/comprovados esses custos assumidos pelas vinculadas estrangeiras.
Assim, restou à Fiscalização determinar o custo médio ponderado de construção
das plataformas (preço parâmetro) a partir dos contratos de construção/conversão
dos cascos e de construção e integração dos módulos de processamento de que
então dispunha, quais sejam, os contratos de EPC firmados pelas construtoras com
as vinculadas estrangeiras TUPI BV e PNBV apresentados ao Fisco Federal por essas
construtoras à época em que pleitearam habilitação nos regimes aduaneiros
especiais que lhe garantiam a não exigência dos tributos na importação dos
equipamentos, partes e peças necessários à construção. De se dizer que foram
considerados nos cálculos os contratos que efetivamente foram apresentados ao
Fisco Federal, de modo que é possível que existam aditivos contratuais não
considerados em vista de não terem sido apresentados.
Desta forma, com o fim de determinar um preço parâmetro para as operações sob
análise, inicialmente resolveu-se por adotar como custo de produção/construção
para cada plataforma o valor global total desses contratos de EPC de que se
dispunha, a teor do que impõe a legislação de regência. Optou-se por tal
procedimento, a uma, porque eram os únicos documentos de que se dispunha dos
quais se podia inferir um valor que se aproximasse do montante relativo aos custos
consolidados incorridos com a construção desses bens; a duas, em virtude da
impossibilidade de se dispor, pelas razões já apontadas, da composição dos custos
separadamente; e, por fim, por se mostrar como benéfico à fiscalizada, eis que na
realidade esse valor global dos contratos – receita obtida pelas construtoras –
alberga, como sabido, não somente o montante dos respectivos custos com a
construção, mas também o lucro obtido na operação.
Fl. 19832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
17
3.8. Uma vez definido o custo médio ponderado de produção, seguiu-se
detalhando o passo-a-passo da obtenção do preço parâmetro ajustado para cada
uma das plataformas adquiridas. Conclui-se, ao fim, que houve dedução em
excesso no total de R$ 1.815.603.093,07 e que, portanto, essa mesma cifra
deveria ser adicionada às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL para fins de obtenção
do valor a ser lançado.

Por conseguinte, constatado que o montante efetivamente deduzido na apuração
do lucro tributável relativamente aos encargos de depreciação/exaustão dos bens
adquiridos de pessoas vinculadas domiciliadas no exterior foi superior àquele
permitido na legislação de regência da matéria, impôs-se, no caso, a reapuração de
ofício das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante adição da parcela dessas
despesas, no montante de R$ 1.815.603.093,07, que excedeu o respectivo preço
parâmetro apurado, na forma determinado § 8o do art. 18 da Lei 9.430/96.
As adições efetuadas resultaram na exigência de ofício do IRPJ e da CSLL conforme
detalhado no tópico “IV – DOS VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO” deste Termo de
Verificação.
Por conseguinte, constatado que o montante efetivamente deduzido na apuração
do lucro tributável relativamente aos encargos de depreciação/exaustão dos bens
adquiridos de pessoas vinculadas domiciliadas no exterior foi superior àquele
permitido na legislação de regência da matéria, impôs-se, no caso, a reapuração de
ofício das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, mediante adição da parcela dessas
despesas, no montante de R$1.815.603.093,07, que excedeu o respectivo preço
parâmetro apurado, na forma determinado § 8o do art. 18 da Lei 9.430/96.
As adições efetuadas resultaram na exigência de ofício do IRPJ e da CSLL conforme
detalhado no tópico “IV – DOS VALORES EXIGIDOS DE OFÍCIO” deste Termo de
Verificação.
3.9. Sobre os valores lançados de ofício, aplicou-se a multa de ofício de 75%.
Das Despesas Relativas a Indenizações e Multa por Infração
4. Constatou-se a dedução de despesas a (i) condenações judiciais, (ii)
contraprestação em virtude de transação promovida para encerramento de ação
coletiva indenizatória e (iii) depósito judicial convertido em renda. O Fiscalizado
manifestou sua concordância quanto à indedutibilidade dos valores e optou por
Fl. 19833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
18
regularizar a situação aproveitando-se do benefício fiscal introduzido pela MP no
1.160/2023. In verbis (e-fl. 13.846)
Sobre essa matéria, a fiscalizada foi intimada (Termo de Intimação 12) a prestar
esclarecimentos acerca de determinados valores registrados na conta contábil
3409700007 20, relativos a despesas concernentes a “perdas com contingência
judicial, fiscal ou ambiental” (detalhamento na tabela a seguir), deduzidas do lucro
contábil e não adicionadas na apuração do lucro tributável:
[quadro com valores deduzidos]
...
Na mesma oportunidade, a fiscalizada esclareceu que, tendo constatado a
existência desses valores passíveis de adição na competência de 2018, e
inicialmente não adicionados às bases tributáveis, procedeu à regularização dos
mesmos, valendo-se para isso do benefício fiscal trazido pelo art. 3o da Medida
Provisória 1.160/2023, a saber:
4.1. A Autoridade Fiscal esclarece que, não obstante a dedução indevida tenha
resultado em falta de pagamento de estimativas, o Fiscalizado aproveitou-se do
benefício fiscal previsto no art. 3o, da MP 1.160/2023 e regularizou a situação, não
cabendo lançamento de ofício em relação multa por não recolhimento de
estimativas mensais. Tampouco, foi o caso de lançamento de IRPJ ou de CSLL
relativo ao ajuste anual, uma vez que “a falta de adição das aludidas despesas
indedutíveis às bases tributáveis não gerou valores exigíveis, haja vista vez que o
montante devido apurado em virtude dessa adição restou absorvido pelos
pagamentos efetuados pela fiscalizada ao longo do ano-calendário de 2018”. Em
suas palavras (e-fl. 13.847):
Conforme se pode verificar no Doc. IRPJ e CSLL – AC 2018 – Adição Despesas com
Indenizações e Multa por Infração, no que tange aos resultados mensais tributáveis,
a falta de adição de tais despesas ocasionou a falta de pagamento das estimativas
de IRPJ e de CSLL devidas em relação ao mês de outubro/2018, nos montantes de,
respectivamente, R$11.869.725,35 e R$4.273.101,13 (principal devido), infração
esta punível com a multa de ofício prevista no art. 44, inciso II, da Lei 9.430/9622,
exonerada portanto em virtude do disposto no art. 3o da MP 1.160/2023, uma vez
que a fiscalizada efetivamente procedeu ao pagamento da totalidade do valor do
principal devido e da totalidade dos respectivos juros de mora antes de 30/04/2023
(Doc. Pagamentos Efetuados em 28/04/2023 e Doc. Estimativas Outubro/2018 –
Devido x Pago), bem como atendeu às demais formalidades impostas pelo IN RFB
2.130/2023 para gozo do benefício, conforme se verifica nos autos do processo
administrativo no. 13031.256616/ 2023-12.
No que diz respeito ao IRPJ e à CSLL anuais devidos, a falta de adição das aludidas
despesas indedutíveis às bases tributáveis não gerou valores exigíveis, haja vista
vez que o montante devido apurado em virtude dessa adição restou absorvido pelos
pagamentos efetuados pela fiscalizada ao longo do ano-calendário de 2018 (Doc.
IRPJ e CSLL – AC 2018 – Adição Despesas com Indenizações e Multa por Infração).
IMPUGNAÇÃO
Fl. 19834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
19
5. A pessoa jurídica PETRÓLEO BRASILEIRO S.A., sujeito passivo na condição de
contribuinte, apresentou, por meio de seus representantes legais, sua
inconformidade com o lançamento de ofício, conforme relato a seguir sumarizado
e organizado segundo os tópicos do próprio recurso.
PRELIMINARES
Ausência de Motivação
6. O Impugnante alega que houve arbitrariedade da Autoridade Fiscal ao
considerar que o prazo inicial constante dos contratos constituísse variável
relevante na determinação do preço parâmetro. Teria desconsiderado que a
prática do mercado é que as contratações se estendessem para além desse prazo,
em razão de cláusula contratual específica ou de aditamento contratual. In verbis:
A Fiscalização entendeu que o prazo dos contratos comparáveis seria critério
diferenciador. Considerou, contudo, que não deveria ser levado em conta o prazo
estendido contratualmente previsto, nem o prazo decorrente dos aditivos
posteriores, tampouco o prazo de vigência total do contrato. Arbitrou que o
diferencial do fator tempo estaria apenas no prazo inicial dos contratos de
afretamentos firmados com partes relacionadas e com terceiros independentes.
Inicialmente, justificou o novo ajuste com base no prazo inicial dos contratos ao
argumento teratológico – totalmente desconforme com o mercado de afretamento
de plataformas petrolíferas e sem qualquer fundamento - de que o fretador fixa o
preço do afretamento considerando o retorno de seu investimento no prazo inicial
contratado.
Após, embora reconhecendo que os contratos iniciais não refletem a integralidade
do investimento ou seu retorno total, de modo contraditório, manteve a
consideração dos prazos iniciais dos contratos, ao argumento de que “no ano-
calendário sob fiscalização (2018) os contratos de afretamentos praticados
estavam apenas no começo ou em meados de sua vigência inicial” e, ainda, de que
“dúvidas não restam de que as condições contratuais inicialmente acordadas entre
as partes se configuram elemento influenciador do valor da taxa diária a ser
cobrada em função dos afretamentos contratados”.
...
Não é possível é que, de modo arbitrário, decotando o prazo cuja equalização
entende necessária, a Fiscalização leve em conta apenas o prazo inicial dos
contratos de um lado e, de outro, sirva-se de índices de sete anos anteriores ao ano
fiscalizado.
6.1. Segue defendendo os ajustes por ele realizado e desclassificando o uso do
prazo inicial contratado, utilizado pela Autoridade Fiscal, pois, “o tempo de
contratação não é relevante, mas sim a vida útil do bem, pois, enquanto viável,
será posto para uso, comercializado e gerará recursos para seu fretador”.
No caso concreto, não é possível considerar que o prazo do contrato de
afretamento seja elemento diferenciador de modo individual, posto que, ao fim e
ao cabo, como comprovam os contratos que instruem o processo administrativo, a
PETROBRAS, em alinhamento com a prática desse mercado, utilizou e segue
Fl. 19835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
20
utilizando as embarcações afretadas por um tempo superior, semelhante em todos
os casos. É o que se observa nas tabelas abaixo:
[apresenta tabela indicando para cada contrato os prazos iniciais, aditivos
contratuais, aditivos posteriores, tempo de vida útil dos bens etc.]
Da tabela específica sobre os contratos parâmetros (FPSOs Capixaba, Vitória, Rio de
Janeiro e Itajaí), verifica-se que:

Em todos os contratos firmados havia previsão de aditivo de prazo
acordado contratualmente;

as FPSO’s Capixaba e Vitória tiveram seus prazos de afretamento aditados
para além do período inicial do contrato mais aditivos já previstos
inicialmente;

o prazo inicial do contrato é bem inferior ao tempo de vida útil estimada
dos bens, conforme laudo externo independente, ou seja, o bem ainda
teria utilização após o período inicial do contrato;

a FPSO Capixaba teve realocação de campo, saindo de Golfinho para
Cachalote conforme aditivo 4 do contrato de afretamento, o que comprova
que era possível o afretador utilizar a embarcação em outro projeto e
continuar a recuperação do seu investimento.
Ao não levar em conta as prorrogações contratuais para fins de cálculo do preço
parâmetro, a Fiscalização acaba por considerar que o investidor teria fixado a Taxa
Diária levando em conta o retorno de seu investimento exclusivamente com base no
prazo inicial dos contratos, o que não corresponde à realidade dos fatos e se afasta
completamente da lógica de mercado.
No ponto, cabe esclarecer que o mercado de exploração de petróleo é considerado
inelástico porque há poucos agentes que atuam na construção de embarcações
preparadas para atuar nos blocos, de modo que o fretador possui clientes fixos e
precifica o direito de uso do seu bem levando em conta, dentro de inúmeros fatores,
essa segurança que a pouca oferta de bens lhe assegura, sendo esse mais um
argumento a demonstrar que o tempo de contratação não é relevante, mas sim a
vida útil do bem, pois, enquanto viável, será posto para uso, comercializado e
gerará recursos para seu fretador.
6.2. Sustenta, ainda, que o ajuste realizado pelo Agente Fiscalizador – utilizando
os prazos iniciais contratados – seria “ilegal”, pois não estaria previsto no rol
taxativo de ajuste constante no artigo 9o, § 1o da IN RFB n' 1312/2012.
Não se pode admitir que a Contribuinte seja surpreendida por ajuste ilegal do preço
parâmetro, levando em conta o prazo do contrato, fator que não é previsto pelo
artigo 9o, § 1' da IN RFB n' 1312/2012, que estabelece em rol taxativo os ajustes
admitidos, sendo certo que, o prazo inicial do contrato não tem relação com
diferenças de natureza física, nem de conteúdo, tampouco com os custos relativos à
constituição do direito de uso, não sendo, portanto, admitido, quer com
fundamento no mencionado artigo 9o, quer no artigo 10 da mesma Instrução
Normativa.
Fl. 19836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
21
Impõe-se o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração que, além de levar a
efeito ajuste ilegal, o faz com base em motivo falso, que não corresponde à
realidade do mercado de afretamento de plataformas de petróleo, não se
justificando a busca arbitrária por alguma equalização com base no prazo inicial
– e não final - dos contratos comparáveis.
6.3. Com relação à introdução da taxa de retorno do investimento, o Impugnante
contesta o uso do índice ROACE, adotado pela Autoridade Fiscal. Isso porque tal
índice é calculado com base em informações consolidadas de todo o grupo
econômico, quando o que pretende é a obtenção de um índice de retorno no
negócio específico de afretamento de plataformas. Apresenta quadro com
informações financeira para demonstrar que, para os grupos econômicos
escolhidos para o cálculo da taxa de retorno, o afretamento de plataformas teria
baixa representatividade.
Se é certo que, como aduz a Fiscalização, a “utilização, no cálculo desse ajuste, da
relação simplesmente apurada entre os prazos iniciais contratados (prazo inicial
parâmetro/prazo inicial praticado), resultaria em exigência maior que a devida”,
também é certo que, assim como a consideração do prazo inicial, também a
consideração da “taxa de retorno do investimento”, tal como realizada, parte de
premissa equivocada, que não corresponde à realidade dos fatos.
...
Com efeito, não se pode querer equalizar fator que, no entender da Fiscalização, é
diferenciador, com base em informações públicas de todo o grupo econômico da
fretadora, que não servem ao fim a que se destinam, qual seja, avaliar o retorno
sobre o capital empregado, pela fretadora, no negócio específico de afretamento
de plataformas.
O equívoco na adoção do ROACE do grupo econômico da fretadora fica ainda mais
nítido ao se observar a tabela comparativa abaixo, que demonstra a baixíssima
representatividade dos contratos de afretamento tomados como parâmetro, tanto
nas abrangentes operações desempenhadas pelo grupo econômico como na
formação de seus resultados consolidados. Vejamos:
[tabela]
A total falta de representatividade é demonstrada, pois, no ano de 2018:

O valor do FPSO Capixaba representa somente 4% do total dos ativos do
grupo SBM e 3,9% do valor da receita obtida;

O valor do FPSO Rio de Janeiro representa somente 26% do total dos ativos
do grupo MODEC e somente 3% do valor da receita obtida;

O valor do FPSO Vitória representa somente 5% do total dos ativos do
grupo SAIPEM e 0,7% do valor da receita obtida;

O valor do FPSO Itajaí representa somente 6% do total dos ativos do grupo
econômico TEEKAY e 7,7% do valor da receita obtida.
Inaplicável, portanto, o indicador contábil-financeiro ROACE, calculado sobre os
resultados gerais do grupo econômico das fretadoras, com aproximação de taxa de
Fl. 19837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
22
retorno de cada projeto de plataforma afretada à PETROBRAS, tal como
reconhecido pela 9a TURMA/DRJ01, ao dar provimento à Impugnação da
PETROBRAS, em caso idêntico ao presente, no que tange ao afretamento, por
meio do Acórdão 101-025.379, proferido no processo administrativo fiscal no
16682-720.342/2022-71, relacionado ao ano calendário de 2017. Vejamos:
[reproduz excerto do citado Acórdão]
O disparate é tanto que, em se considerando a taxa média de retorno de 3,35%,
utilizada pela Fiscalização, então, o retorno do investidor seria maior se aplicasse
o dinheiro em fundos de renda fixa, ou mesmo na caderneta de poupança! É o que
se depreende na comparação da média ponderada do índice ROACE com os índices
financeiros de baixíssimo risco e amplo acesso por parte de investidores:
...
Ora, à toda evidência, o investidor no mercado de plataforma petrolífera não
assume todos os riscos da atividade – de natureza financeira, operacional e,
inclusive, ambiental – com objetivo de obter retorno inferior ao da poupança!
...
A incoerência do entendimento da fiscalização se torna ainda mais evidente ao se
observar os prazos de vigência dos contratos de afretamento. No caso da
plataforma FPSO Capixaba, por exemplo, o prazo inicial do contrato era de 7 anos,
a prorrogação contratualmente prevista de 3 anos, tendo ocorrido aditivo
contratual de prorrogação de prazo por mais 6 anos. Logo, a vigência total do
contrato foi de 16 anos. Considerando o retorno do investimento no prazo inicial
do contrato, alguém que recupera mais que o dobro do seu investimento não
pode ter o retorno do investimento de apenas 3,35%! A matemática não fecha.
...
Assim, são arbitrários os ajustes realizados pela Fiscalização, já que desprendidos
de fundamentação, senão a própria conveniência da autoridade, em flagrante
violação ao artigo 50, da Lei n" 9.784/1999 c/c artigo 10 do Decreto n"
70.235/1972. Por vício no elemento motivo do ato administrativo, impõe-se seja
reconhecida a nulidade do lançamento que se fundamenta em matéria de fato
inexistente.
Cerceamento do Direito de Defesa. Arbitramento sem Amparo Legal.
7. O Impugnante alega ter havido, também, cerceamento do direito de defesa.
Isso porque “em nenhum momento foram apontadas as razões pelas quais não
mereceriam fé as declarações prestadas pela Impugnante”.
7.1. Resume sua inconformidade em questionamentos sobre a utilização, a seu ver
injustificável, dos prazos iniciais dos contratos nos cálculos, sobre a restrição do
período utilizado à fase inicial e sobre o uso do índice ROACE. Afirma que esses
questionamentos constituem premissas intransponíveis que invalidariam o
lançamento. Em suas palavras:
Fl. 19838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
23
Como é sabido, o artigo 10, em seus incisos III e IV, do Decreto-Lei no 70.235/1972,
exige que o auto de infração contenha, obrigatoriamente, a descrição dos fatos e a
indicação do dispositivo legal infringido.
Por sua vez, o artigo 148 do CTN, permite que a autoridade lançadora arbitre o
valor ou o preço do bem somente quando houver omissão do contribuinte ou não
merecerem fé as suas declarações.
Assim, pelo ordenamento jurídico vigente, todos os autos de infração devem conter
a descrição dos fatos e a indicação dos fundamentos que levaram a Autoridade
Fiscal a entender que não merecem fé as declarações do contribuinte e, com isso,
arbitrar os valores que deverão ser objeto de recolhimento.
Ocorre que, no caso concreto, a responsável pela lavratura do auto de infração,
identificando que o ajuste de similaridade feito pela PETROBRAS possibilitou a
dedução das despesas com operações de importação firmadas com partes
relacionadas, entendeu pela necessidade de reelaboração do cálculo efetuado pela
Impugnante.
...
Dito isto, restam inevitáveis alguns questionamentos: por que somente pode ser
considerado o prazo inicial do contrato, excluindo-se as prorrogações? Por que o
período a ser utilizado deve ser restrito à fase inicial quando todos estavam
vigentes ao mesmo tempo (2011 a 2018)? Por que se utilizar o índice ROACE, em
detrimento de todos os outros possíveis? Por que o índice adotado pela fiscalização
– ROACE - deve levar em consideração toda a atividade da empresa, e não se
restringir à parte referente ao afretamento de plataformas?
Todos estes questionamentos são premissas intransponíveis que demonstram o
absurdo do lançamento, que traz elementos que foram objeto de arbitramento,
sem que fossem demonstradas, contudo, as razões pelas quais os cálculos da
Contribuinte foram considerados inidôneos e inconsistentes.
...
No ponto, cabe destacar que, diferentemente dos outros métodos previstos no
artigo 18, da Lei no 9.430/1996, o Método dos Preços Independentes Comparados,
adotado tanto pela Impugnante como pela Fiscalização, não prevê qualquer
margem de lucro fixa, de modo que, seguindo a regra geral, para realizar novos
ajustes, a Fiscalização deveria justificar o motivo pelo qual as declarações da
Contribuinte não mereceriam fé, mormente nos casos em que, tal como o presente,
a legislação atribui ao sujeito passivo da obrigação tributária a faculdade de
escolher o método que melhor lhe aprouver.
Maior nulidade não há. O cerceamento de defesa é nítido.
Firme em tais razões, o auto de infração deverá ser considerado nulo por
cerceamento defesa, em virtude da não observância do artigo 10, incisos III e IV, do
Decreto no 70.235/1972 e do artigo 148 do CTN.
MÉRITO
Importação de Direitos (Afretamento)
Fl. 19839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
24
8. Quanto ao mérito, o Impugnante repisa os argumentos já apresentados na
preliminares, afirmando que os ajustes complementares realizados no caso do
afretamento de plataformas não teria respaldo na legislação tributária.
Prazo Inicial dos Contratos
9. Especificamente em relação à adoção dos prazos iniciais contratados como
parâmetro de ajuste alega que (i) não teria respaldo na legislação que rege a
matéria (rol taxativo de parâmetros), (ii) a utilização do prazo inicial,
desconsiderando as prorrogações, não se mostra consistente com a realidade
negocial do seguimento, (iii) o uso da série de índices de 2011 a 2018, violaria o
dispositivo legal que determina que o parâmetro deve ser obtido de operações do
mesmo ano das operações sujeitas ao controle ou do ano anterior.
9.1. Quanto à não observância do rol taxativo previsto na IN RFB n° 1.312/2012,
apresenta os seguintes argumentos:
Conforme IN RFB n° 1.312/2012, pelo método PIC, a determinação do preço
parâmetro é feita a partir da média aritmética ponderada dos preços de bens,
serviços ou direitos, idênticos ou similares, que sejam adquiridos pela mesma
importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas ou praticados em operações entre
terceiros não vinculados.
No caso concreto, como visto, para fixar a Taxa Diária parâmetro, a PETROBRAS
multiplicou a média das relações “Taxa Diária/CAPEX” dos afretamentos com
partes independentes (0,056%) pelo CAPEX de cada embarcação afretada de partes
relacionadas.
Embora tenha validado o método PIC, a responsável pela Fiscalização realizou um
novo ajuste de similaridade, por considerar que, além do CAPEX (Valor de
Reposição), o valor do afretamento também guardaria relação com o prazo inicial
dos contratos e com a taxa de retorno do investimento. Então, complementou o
ajuste de similaridade feito pela PETROBRAS – e por outras concessionárias de
petróleo, registre-se-, do seguinte modo:
Fl. 19840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
25

Não há fundamento legal que exija que os prazos contratuais – sobretudo os prazos
iniciais - sejam levados em consideração para fins de cálculo do preço parâmetro.
Com efeito, independente da identidade ou similitude dos direitos de uso
comparados, o ajuste de similaridade levando em consideração o prazo inicial dos
contratos não encontra fundamento nem no artigo 9o tampouco no artigo 10 da
Instrução Normativa RFB no 1312, de 28 de dezembro de 2012, segundo os quais:
...
A Fiscalização extrapola os limites do texto da IN, partindo da premissa de que o
prazo dos contratos comparáveis é critério diferenciador, arbitrando que o
diferencial do fator tempo estaria apenas no prazo inicial dos afretamentos.
Todavia, ao prever, taxativamente, quais condições do negócio jurídico devem ser
objeto de ajuste para se tornarem equiparáveis, o artigo 9o não fala em prazo do
contrato, apenas em prazo para pagamento, sendo certo que, o prazo contratual
também não tem relação com diferenças de natureza física, nem de conteúdo,
tampouco com os custos relativos à constituição do direito de uso, não sendo,
portanto, admitido qualquer ajuste de similaridade com base no prazo inicial do
contrato, sequer com fundamento no artigo 10 da mesma Instrução Normativa
9.2. Quanto à inadequação do uso do prazo inicial como variável relevante na
precificação do negócio de afretamento de plataformas, alega o seguinte:
Ocorre que, para chegar a essa conclusão, a Fiscal não considerou o fato de que,
durante o longo tempo de construção de uma plataforma, são realizados aportes
intensivos de recursos, os quais permanecem sem remuneração financeira.
A razão entre o valor do bem e o valor total do contrato inicial não é razoável
porque os ativos estão apresentados por valores históricos ou valores de reposição
parcialmente depreciados.
...
Fl. 19841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
26
Ademais, no mercado de afretamento de plataformas, ignorado pela autoridade
autuante, conforme verificado a partir das tabelas constantes em tópico anterior, o
prazo inicial dos contratos não é elemento diferenciador, posto que, ao fim e ao
cabo, como comprovam os contratos que instruem o processo administrativo, a
PETROBRAS utilizou e/ou segue utilizando as embarcações afretadas por um tempo
superior, semelhante em todos os casos.
...
Como visto, tendo em vista o alto valor do investimento no mercado inelástico de
afretamento de plataformas petrolíferas, com barreiras naturais que dificultam a
concorrência e a variação de preços, bem como o longo tempo de vida útil do ativo,
bem superior ao prazo inicial dos contratos, à toda evidência, diferentemente do
que quis fazer crer a fiscalização, não é possível admitir que o fretador considere,
na precificação do afretamento, o retorno do investimento no prazo inicial do
contrato, sob pena, inclusive, de restar inviabilizada a própria celebração do
contrato, diante do alto custo envolvido.
Na prática do mercado, é comum que as plataformas sejam aproveitadas em mais
de um projeto, sendo realocadas para outros campos durante a vigência dos
contratos.
Justamente por essa razão, os contratos já preveem cláusulas de extensão de prazo
e, na grande maioria dos casos, são prorrogados, inclusive, para além da extensão
originariamente prevista.
...
Assim, tendo em vista o mercado específico de afretamento de plataformas,
diferentemente do que quis fazer crer a fiscalização, não é possível inferir que,
quanto menor o tempo inicial do contrato, maior será o valor da Taxa Diária, uma
vez que, ao fixar a Taxa Diária, que remunera o afretamento, o fretador o faz de
maneira negociada com o afretador, muitas vezes após rígido e complexo processo
licitatório, no qual busca oferecer o melhor preço para ganhar o contrato e se
consolidar no mercado.
9.3. Quanto à ilegalidade do uso de índices que não sejam contemporâneos às
operações controladas ou com defasagem máxima de um ano, apresenta os
seguintes argumentos:
Ainda no que tange ao tempo, como visto, a Fiscalização utilizou todo o período no
qual pactuados os afretamentos comparáveis, identificando o preço parâmetro do
ano de 2018 por meio de uma série de índices desde 2011 até 2018.
Todavia, não se pode admitir que, de modo arbitrário, decotando o prazo cuja
equalização entende necessária, a Fiscalização leve em conta apenas o prazo inicial
dos contratos de um lado e, de outro, sirva-se de índices desde 2011 até 2018,
violando o disposto no artigo 11, inciso I e §2", da IN RFB n" 1312/2012, os quais
fixam os moldes da comparação no tempo, nos seguintes termos:
[reproduz legislação citada]
Taxa de Retorno do Investimento
Fl. 19842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
27
10. Em relação à introdução do ROACE como uma proxy para a taxa de retorno do
investimento nas operações de afretamento de plataforma, o Impugnante
sustenta, igualmente, (i) falta de previsão legal, (ii) inadequação conceitual de sua
utilização como proxy para a taxa de retorno e (iii) que o uso da série de índices de
2011 a 2018, violaria o dispositivo legal que determina que o parâmetro deve ser
obtido de operações do mesmo ano das operações sujeitas ao controle ou do ano
anterior.
O ajuste levando em consideração a taxa de retorno do investimento também se
deu em total desconformidade tanto com a legislação incidente quanto com a
prática do mercado de afretamento de plataformas.
A utilização de um indicador econômico como o ROACE não é baseada em nenhum
método de cálculo de preço de transferência previsto na legislação brasileira, que
fixa critérios objetivos para identificação do preço parâmetro, justamente para
afastar a insegurança de ajustes realizados com base apenas na conveniência e
oportunidade da Autoridade Fiscal autuante da vez.
Ademais, os dados utilizados para cálculo da média ponderada do índice ROACE são
presumidos, inconsistentes e apresentam baixo ou nenhum grau de fidedignidade,
referindo-se às demonstrações financeiras consolidadas que abrangem todas as
atividades do grupo econômico da fretadora e não à atividade de afretamento de
plataformas de petróleo da sociedade fretadora.
10.1. Quanto à inadequação teórica/conceitual, destaca que, além de ser um
índice relativo à todo o grupo econômico – nos quais a atividade de afretamento
de plataformas não seria predominante – o ROACE “não atende às necessidades
de quem procura uma proxy para a taxa interna de retorno de um investimento,
pois esta é um componente para análise que ajusta a projeção de um fluxo de
caixa futuro a um valor presente”, enquanto o ROACE “serve como ferramenta de
verificação de performance empresarial decorrente de decisões tomadas no
passado até o presente”.
Não se pode querer equalizar fator que, no entender da fiscalização, é
diferenciador, com base em informações de todo o grupo econômico da
fretadora, que não servem para avaliar o retorno sobre o capital empregado,
pela fretadora, no negócio específico de afretamento de plataformas.
...
Como visto, o equívoco na adoção do ROACE do grupo econômico da fretadora – e
não, especificamente, do negócio de fretamento de plataformas da fretadora –
resta nítido ao se observar a baixíssima representatividade dos contratos de
afretamento tomados como parâmetro, tanto nas abrangentes operações
desempenhadas pelo grupo econômico como na formação de seus resultados
consolidados.
Nesse sentido, como se depreende da tabela constante do tópico anterior, o valor
do FPSO Capixaba representa somente 4% do total dos ativos do grupo SBM e 3,9%
do valor da receita obtida. O valor do FPSO Rio de Janeiro representa somente 26%
do total dos ativos do grupo MODEC e somente 3% do valor da receita obtida. O
Fl. 19843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
28
valor do FPSO Vitória representa somente 5% do total dos ativos do grupo SAIPEM e
0,7% do valor da receita obtida. O valor do FPSO Itajaí representa somente 6% do
total dos ativos do grupo econômico TEEKAY e 7,7% do valor da receita obtida.
Tamanha é a teratologia da autuação que, como visto linhas acima, em se
considerando a taxa média de retorno de 3,35%, utilizada pela Fiscalização, então,
o retorno do investidor seria maior se aplicasse o dinheiro na caderneta de
poupança, que, sabidamente, é um dos investimentos de mercado de menor
retorno financeiro.
...
Tamanho é o equívoco da utilização do ROACE levada a efeito pela Fiscalização que,
além da 9' TURMA/DRJ01, também a 2' TURMA/DRJ07, em julgamento de caso
idêntico ao presente, relativo ao ano de 2016, no Processo n' 16682.721354/2021-
32, deu Parcial Provimento à Impugnação da PETROBRAS “para considerar indevido
o ajuste do preço parâmetro através da variável Taxa Interna de Retorno pelo
índice ROACE das empresas proprietárias / construtoras das Plataformas”.
No caso concreto, assim como restou reconhecido pela 2' TURMA/DRJ07, no
Processo n' 16682.721354/2021-32, “a inserção dos novos elementos no cálculo do
preço de transferência, para os casos dos contratos escolhidos, não valida, pelo
contrário, afasta os critérios de comparabilidade pela similaridade”.
10.2. Segue, então, com os seguintes argumentos para reforçar o entendimento
da inadequação do índice ROACE como proxy da taxa interna de retorno de
investimento nas operações de afretamento de plataformas:
Não há dúvidas, portanto, que a utilização do ROACE como proxy da taxa interna de
retorno, por trazer várias DISTORÇÕES DE CONCEITO E MÉTODO, não merece
prosperar, equivocando-se a Fiscalização ao sustentar que utilizou “índice real de
retorno dos investimentos efetuados pelos “fornecedores” das plataformas e não
um índice qualquer de mercado, esperado, desejado ou fictício”.
O indicador ROACE visa mostrar a rentabilidade versus os investimentos que a
empresa realizou nela mesma. Assim como o ROI (Returno on Investments), ROA
(Return on Assets) e ROCE (Return on Capital Employed), o ROACE é uma
ferramenta de medição de eficiência na performance de valores investidos por uma
empresa, o que não é objeto do controle de preços de transferência.
Na observação da fórmula do ROACE, como mostrado abaixo, vê-se que, no cálculo
do numerador são utilizadas as receitas em dólares correntes, no cálculo do
denominador são utilizados ativos em valores históricos e sujeitos a considerações
quanto a métodos de depreciação e de valoração de estoques.
...
Definitivamente, não é possível utilizar o ROACE, indicador contábil-financeiro de
amplo espectro, como proxy da taxa de retorno de número limitado de projetos,
investidos por empresas de grande porte, como as contratadas nas operações
usadas como comparáveis no cálculo do preço parâmetro das taxas de afretamento
de plataformas.
Fl. 19844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
29
O ROACE, sendo uma razão que tenta proporcionalizar lucro ajustado (EBIT) com os
capitais investidos médios entre dois exercícios, guarda relação com o desempenho
amplo das operações da empresa, em projetos de segmentos diversos, com
variados prazos de payback, quase sempre de longo prazo, num curto período de
tempo.
A variedade de operações que compõem os contextos de negócios destas empresas
é fator suficiente para mostrar a inaplicabilidade do ROACE como indicador de
retorno dos projetos de afretamento de FPSOs. Isto significa dizer que, enquanto o
projeto ligado à construção de uma plataforma é analisado com base num fluxo de
caixa projetado, obtido por meio da aplicação de sua taxa interna de retorno, de
cunho sigiloso para as empresas, o indicador ROACE tem caráter público e amplo,
pois seu cálculo pode ser realizado com valores disponíveis nas demonstrações
contábeis consolidadas dos grupos dos afretadores.
Ou seja, o ROACE não atende às necessidades de quem procura uma proxy para a
taxa interna de retorno de um investimento, pois esta é um componente para
análise que ajusta a projeção de um fluxo de caixa futuro a um valor presente.
Enquanto isso, o indicador ROACE serve como ferramenta de verificação de
performance empresarial decorrente de decisões tomadas no passado até o
presente
10.3. Por fim, quanto ao aspecto temporal utilizado para aferir os índices médios,
afirma que a defasagem em relação ao ano de ocorrência das operações
controladas, por si só, já comprometeria o cálculo como realizado para o
lançamento.
Finalmente, no que tange ao intervalo temporal objeto de coleta das
demonstrações financeiras e indicadores pela autoridade fiscalizadora, foram
calculados elementos das demonstrações financeiras consolidadas dos grupos
SBM, MODEC, SAIPEM e TEEKAY, referentes aos exercícios de 2011 a 2018.
É enorme a defasagem temporal entre os valores que compuseram o ROACE e os
momentos em que os projetos das plataformas teriam sido analisados,
obviamente anteriores à contratação, cujas datas de assinatura estão entre 2005
e 2010.
Não fossem todos os outros aspectos técnicos que apontam que a adoção do
ROACE como aproximação da TIR é por si só um erro, há ainda a incoerência de
se utilizar um indicador apurado posteriormente à análise das projeções dos
fluxos de caixa. Ainda que, a despeito do sigilo com que as empresas cercam seus
projetos, a fiscalização dispusesse da TIR das empresas no intervalo 2011-2018,
não teria apuro técnico sua utilização para analisar projetos iniciados em 2005.
Como visto, a assunção do uso do ROACE como aproximação da TIR pela
autoridade fiscal, somente pelo valor utilizado, já deixa claro a inadequação da
premissa adotada: o ROACE calculado foi de 3,35%. Numa comparação entre as
taxas de poupança, SELIC e IPCA para o período de 2016 (ano do início dos
contratos de afretamento) até 2018 (ano considerado pela fiscalização), qualquer
Fl. 19845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
30
um desses indicadores acima mencionados, que reflete um investimento de baixo
risco, foi bem superior ao ROACE arbitrado pela fiscalização.
Verifica-se, portanto, que são flagrantemente inidôneos e inconsistentes os
cálculos da Fiscalização no novo ajuste de similaridade que realizou.
Modificação de Critério Jurídico. Observância de Norma Costumeira.
11. Alega que adota há cerca de 15 anos, com o conhecimento da administração
tributária federal, o mesmo método de ajuste para fins de apuração do preço de
transferência nas operações de afretamento de embarcações, sem nunca ter
havido manifestação de discordância. Entente, pois, que a autuação corresponde
a uma mudança de critério jurídico, contrariando o disposto no art. 146 do CTN.
Segundo seu entendimento, “a prática reiterada da autoridade administrativa
materializa norma costumeira” e, na circunstância de ser mantido o lançamento,
devem ser afastadas as exigências de multas e juros de mora. In verbis:
Como visto, há cerca de 15 anos, a PETROBRAS vem adotando, no controle de
preços de transferências dos afretamentos de embarcações firmados com pessoas
vinculadas, tanto o método PIC como o ajuste de similaridade levando em conta a
relação entre a Taxa Diária/Valor de Reposição, o que é de conhecimento da
Receita Federal do Brasil, já que consta nas Declarações exigidas.
...
Ora, tendo em vista que a RFB sempre teve conhecimento do tipo de controle de
preço de transferência realizado pela Impugnante – inclusive mediante
esclarecimentos adicionais -, sem nunca ter demonstrado qualquer discordância a
respeito, a Contribuinte entendeu pela completa adequação de sua atuação com a
legislação de preço de transferência incidente.
Logo, a autuação levada a efeito viola o artigo 146 do CTN, que resguarda a
confiança da Contribuinte quanto a mudanças nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa para fins de lançamento, na medida que se refere a fato
gerador supostamente ocorrido no ano de 2016.
Com efeito, mencionado artigo 146 impõe a aplicação desse novo entendimento
apenas a lançamentos relacionados a fatos geradores posteriores à sua introdução
– e não retroativamente, como faz a autoridade autuante, em flagrante violação à
segurança das relações jurídicas tributárias.
...
Assim, como a prática reiterada da autoridade administrativa materializa norma
costumeira, a qual sempre foi observada pela PETROBRAS, na hipótese remota do
lançamento vir a ser julgado procedente, o que não se admite a não ser para fins de
argumentação, impõe-se a exclusão de penalidades, de juros de mora e da
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, nos termos do artigo
100, inciso III e parágrafo único, do CTN.
Idoneidade e Consistência dos Cálculos da Petrobras
12. Sustenta-se que o uso da razão entre a taxa diária de remuneração e o valor
atualizado da plataforma afretada (Capex, valor de reposição) corresponderia à
Fl. 19846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
31
melhor opção para obter o preço-parâmetro. Isso porque (i) a taxa diária
guardaria relação com o valor investido pelo proprietário da embarcação, (ii) o
valor de reposição corresponderia, aproximadamente, ao valor investido pelo
fretador. Assim “essa razão entre Taxa Diária e o Valor de Reposição proporciona
a relação econômica entre o direito de uso de ativos - de características fungíveis e
intrínsecas ao Valor de Reposição – e o valor de mercado do ativo afretado”. Em
suas palavras:
Além de formalmente ilegal e materialmente incompatível com o mercado, no
ponto, o que se passa a demonstrar é que não é cabível novo ajuste de similaridade,
tendo em vista a idoneidade e consistência dos cálculos realizados pela PETROBRAS.
...
Em se tratando de bens, serviços ou direitos idênticos, já que são as condições
comerciais que justificam variações no preço, de acordo com o artigo 9° da IN RFB
n' 1.312/2012, somente podem ser efetuados ajustes relativos a condições
específicas dos contratos negociados, tais como prazo para pagamento,
quantidades, garantias e obrigações.
Já no caso bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes taxativamente
previstos no artigo 9', o artigo 10 da IN autoriza ajustes “em função das diferenças
de natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à
produção do bem, à execução do serviço ou à constituição do direito,
exclusivamente nas partes que corresponderem às diferenças entre os modelos
objeto da comparação”.
Conforme esclarecido, o ajuste de similaridade feito pela PETROBRAS para equalizar
as relações econômicas entre os direitos de uso das plataformas se deu por meio da
razão entre a Taxa Diária, que remunera esse direito de uso, e o valor atualizado da
plataforma afretada (CAPEX ou Valor de Reposição).
A legislação determina a comparação de preços aplicados (no caso, a Taxa Diária),
os quais refletem uma expressão econômica. Usualmente, o valor da Taxa Diária
guarda relação com o valor investido pelo proprietário da embarcação.
A Impugnante utilizou o Valor de Reposição constante em laudo de avaliação
externo como uma proxy do CAPEX, valor do investimento despendido na
plataforma, levando em conta eventual modificação, ampliação, melhoria ou
inovação.
Esse Valor de Reposição constitui, portanto, o custo da substituição do ativo por
outro idêntico, considerando as atualizações efetuadas.
...
O conjunto de características e especificidades da plataforma afretada está
refletido no valor investido pelo fretador. A capacidade de produção, por exemplo, é
inerente à tecnologia da plataforma construída e das facilidades sobre ela
adicionadas. Todas estas variáveis são consideradas através do valor atualizado do
investimento na plataforma.
Assim, a razão entre remuneração (Taxa Diária) e o valor atualizado do ativo
investido (Valor de Reposição) é a que melhor reflete a cessão de direito de uso
Fl. 19847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
32
(afretamento) das plataformas. Essa razão entre Taxa Diária e o Valor de Reposição
proporciona a relação econômica entre o direito de uso de ativos - de
características fungíveis e intrínsecas ao Valor de Reposição – e o valor de mercado
do ativo afretado.
...
Nesse sentido, a legislação faculta ao Contribuinte escolher o critério e fazer os
ajustes necessários. Se isso foi feito com coerência e seguindo os parâmetros
expressamente disponíveis na legislação, como no caso, não há espaço para a
Fiscalização mudar o procedimento.
Importação de Plataformas
13. O Impugnante alega que o “ineditismo” das operações de aquisição de
plataformas faz com que os métodos constantes na legislação (PIC, PRL e CPL) não
se mostrem confiáveis para a determinação do preço-parâmetro.
13.1. Com relação ao PIC (Preços Independentes Comparados), afirma não haver
transações de mesma natureza entre o Contribuinte e parte independente
(comparáveis internos) e tampouco haveria informações públicas de transações
dessa natureza entre terceiros independentes (comparáveis externos). Outra
dificuldade seria o fato de a legislação então vigente só permitir a utilização de
comparáveis do ano ou do ano imediatamente anterior.
Logo, o PIC pressupõe comparar o preço de uma transação controlada com preços
praticados por terceiros, partes independentes em uma transação comparável. Não
existem transações de compra e venda de plataformas com essas especificações
técnicas entre o contribuinte uma parte independente (comparável interno) e não
há informações públicas de transações desta natureza entre terceiros
independentes (comparáveis externos), com as mesmas características que
pudessem ser utilizadas pela empresa para fins de aplicação do método.
Além disso a legislação de preços de transferência vigente, por ocasião dos fatos
geradores, só permite a utilização de comparáveis do ano ou do ano
imediatamente anterior.
Essas plataformas novas não foram adquiridas prontas de terceiros. As empresas
holandesas contrataram terceiros para realizar a construção dos bens mediante
processo licitatório. Assim, o valor da plataforma é composto do custo de
construção com terceiros, que contempla o lucro dos terceiros envolvidos, e custos
incorridos pela própria empresa holandesa, como de engenharia, administração,
financeiros etc.
Preço de Revenda menos Lucro (PRL) - Inaplicabilidade
14. Com relação ao PRL (Preço de Revenda menos Custo), a complexidade da
longa cadeia de valor agregado dificultaria a “obtenção das informações
necessárias ao cálculo, pois seria necessário identificar o percentual de
participação (direta ou indireta) da depreciação dos ativos importados sobre os
custos de produção de todos os seus produtos (petróleo e gás) e derivados
vendidos a terceiros estabelecidos no Brasil”. A circunstância de essa análise ter
Fl. 19848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
33
que ser realizada de forma individualizada (por FPSO e cada equipamento
subaquático), inviabilizaria a aplicação desse método.
Já o Método do Preço de Revenda menos Lucro – PRL é “definido como a
média aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos
ou serviços importados, em condições de pagamento semelhantes” e
calculados conforme a metodologia específica.
...
Essa análise deve ser realizada de forma individualizada, portanto, cada
FPSO, bem como cada equipamento subaquático, demandaria um cálculo
próprio do seu percentual de participação. Esse cálculo ganha complexidade
à medida que o petróleo é utilizado para produzir derivados (produtos
intermediários), sendo misturado com outros tipos de óleo (blending) e se
agregando a outros elementos de custo, inerentes ao processo de refino.
Do mesmo modo que o PIC, portanto, também o PRL não é factível de
aplicação, no caso concreto.
Nesse cenário, a Fiscalização optou por utilizar o Método do Custo de
Produção mais Lucro – CPL, o qual, conforme se passa a demonstrar,
também não é aplicável ao caso concreto.
Custo de Produção mais Lucro (CPL) - Inaplicabilidade
15. O Impugnante alega que a Autoridade Fiscal incorre em contradição ao
reconhecer que as informações necessárias para a correta apuração do CPL não
estariam disponíveis em razão do sigilo “comercial, fiscal, financeiro etc.” e, ao
mesmo tempo, determina que o esse método é o que deveria ser aplicado no caso.
In verbis:
A IN RFB n' 1.312/12, que disciplina a aplicação dos métodos previstos pela Lei
9.430/96, traz, no §5' do seu art. 15, informações complementares sobre quais
elementos podem ser considerados para fins de composição do preço parâmetro pelo
CPL. De acordo com a norma, poderão ser computados como integrantes do custo:

O custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos
materiais de embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou direito;

O custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou
consumidos na produção;

O custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive de supervisão direta,
manutenção e guarda das instalações de produção e os respectivos encargos
sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela legislação do país de origem;

Os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação,
amortização ou exaustão dos bens, serviços ou direitos aplicados na
produção;

Os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo produtivo,
admitidas pela legislação fiscal do país de origem do bem, serviço ou direito.
Fl. 19849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
34
Ocorre que, desconsiderando todos esses custos e reconhecendo, expressamente, a
imprecisão dos custos dos quais partiu, pondera a fiscal que “os efetivos custos
incorridos pelas construtoras seriam mais precisos se aferidos na forma do §5o do art.
15 da IN RFB 1.312/2012 em suas respectivas escriturações contábeis, todavia, essas
dizem respeito a informações sujeitas a sigilos diversos (comerciais, fiscais, financeiros
etc), dados não abertos pois ao conhecimento geral e que assim não podem ser
compartilhados
em
procedimentos/processos
administrativos
que
envolvem
terceiros”.
Se a própria Fiscalização reconhece que a construção das plataformas foi contratada
pelas controladas estrangeiras (TUPI BV e PNBV) junto a terceiros independentes,
como pode afirmar que custos incorridos pelas construtoras, aferidos na forma do
§5o do art. 15 da IN RFB 1.312/2012, são informações sujeitas a sigilos e, ao mesmo
tempo, afastar o controle levado a efeito pela Impugnante, por considerar que esta
deveria ter utilizado o Método do Custo de Produção mais Lucro – CPL na fixação do
preço parâmetro?
...
A Instrução Normativa determina que os custos a serem utilizados para o CPL serão
aqueles exclusivamente incorridos na produção dos bens.
Se o sigilo dos custos de produção da construtora terceira é oponível à autoridade
fiscal brasileira, com muito mais razão é oponível à Impugnante!
Como, à toda evidência, os fabricantes das plataformas não abrirão os seus custos de
produção tampouco fornecerão a documentação suporte às transações ocorridas com
terceiros, resta nítido que o método é inviável sob uma perspectiva prática, não
podendo a PETROBRAS ser penalizada por não o ter utilizado.
15.1. Alega, ainda, que houve descumprimento da legislação no que diz respeito
ao período no qual os custos incorridos devem ser utilizados na determinação da
média aritmética ponderada. Em suas palavras (destaques no original):
Outro ponto não atendido da legislação refere-se ao art. 15 da IN RFB 1.312/2012,
§ 1o, segundo o qual “a média aritmética ponderada do custo médio ponderado de
produção de que trata o caput será calculada considerando-se os custos incorridos
durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda e
da CSLL a que se referirem os custos, despesas ou encargos.”.
Pela simples observação do § 1o, em destaque acima, vê-se a inaplicabilidade do
método eleito pela fiscalização, dado que os custos que formaram as plataformas,
cujos preço parâmetro são objeto da autuação, foram incorridos durante vários
exercícios anteriores ao período de apuração da base do cálculo do imposto de
renda e da CSLL.
Assim, o que a Fiscalização acabou por fazer foi criar método próprio, sui generies
e sem qualquer amparo legal.
15.2. O Impugnante segue sua narrativa buscando desqualificar os três
argumentos utilizados pela Autoridade Fiscal para justificar a metodologia
adotada.
Fl. 19850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
35
A Fiscalização justificou a utilização de sua metodologia própria com os seguintes
argumentos:
I. possibilidade de inferir um valor que se aproximasse do montante relativo aos
custos consolidados incorridos com a construção das plataformas;
II. impossibilidade de se dispor da composição dos custos separadamente; e
III. por se mostrar como benéfico à fiscalizada, eis que, na realidade, esse valor
global dos contratos – receita obtida pelas construtoras – alberga não somente o
montante dos respectivos custos com a construção, mas também o lucro obtido na
operação.
15.2.1. Com relação ao primeiro argumento, argumenta que não teriam sido
considerados os seguintes aspectos: (i) a diferença de escopo entre as
contratações das plataformas que operam no campo de Lula (P-67 e P-69) e
naquelas que operam em Búzios (P-74, P-75 e P-76); (ii) não utilização do custo da
própria plataforma na média e (iii) desconsideração de uma série de custos
diretamente relacionados à construção das plataformas. Ipsis litteris (destaques
no original):
No que tange ao primeiro argumento, relativo à suposta possibilidade de se inferir
um valor aproximado do montante dos custos consolidados incorridos com a
construção desses bens, cabe observar que, a Fiscalização compara contratos das
plataformas que operam no campo de Lula, P-67 e P-69, com contratos das
plataformas da área de concessão de Búzios, P-74, P-75 e P-76, os quais têm
escopos diferentes.
Conforme restou esclarecido no procedimento de fiscalização, conforme Carta
Resposta 0138/2022, no caso concreto, as contratações dos módulos,
equipamentos críticos e suas respectivas integrações nos cascos, da P-67 e P69,
seguiram a estratégia abaixo.
[tabela]
Assim, no caso da P-67 e P-69, o valor global acordado em um dos contratos
utilizados pela Fiscalização se refere à construção do pacote I de módulos mais a
integração de todos os pacotes, e não inclui os contratos de construção dos pacotes
II, III, IV e V de módulos.
Já para as plataformas da série da Cessão Onerosa, que inclui a P-74, P-75 e, P-76,
o valor global acordado no contrato utilizado pela Fiscalização também incorpora
os custos de construção dos pacotes II, III, IV e V de módulos, não só suas
integrações, como no caso da P-67 e P-69, conforme tabela a seguir.
[tabela]
A Fiscalização também compara os contratos relacionados às obras no casco que
possuem diferentes escopos. O contrato da P-67 e P-69 trata da construção de
cascos novos, enquanto o contrato da P-74, P-75, P-76 refere-se a conversão de
cascos de navios que operavam em outra função e foram adaptados para serem
navio-plataforma.
Todas estas diferenças de escopos impossibilitam a comparação direta dos valores
dos contratos e invalidam o cálculo proposto pela fiscalização.
Fl. 19851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
36
Outro ponto é a não utilização do custo da própria plataforma na média. Ora, se a
intenção é obter o custo de “construção” de terceiros, o custo da própria
plataforma que é parte do contrato utilizado também deveria compor a média de
custos, já que se trata de bem idêntico.
Por fim, e não menos importante que as diferenças de escopo dos contratos, está a
desconsideração dos demais custos de construção de uma plataforma, como
custos relacionados ao suprimento de bens, projeto, serviços técnicos de
engenharia, automação, seguros, entre outros, que se mostram representativos.
Estes custos estão abarcados no valor contábil líquido, sendo este a melhor proxy
do custo de produção/construção.
Ora, se o método determina a identificação do custo médio ponderado de produção
de bens, ao deixar de considerar uma série de custos diretamente relacionados à
construção das plataformas, não se sustenta a premissa da Fiscalização de que
seria possível inferir um valor que se aproximasse do montante relativo aos
custos consolidados incorridos.
...
Conforme restou esclarecido, na estratégia concreta de construção das
plataformas, as contratações da construção dos módulos seguiram estratégias
diferentes, tendo a P-67 e P-69 mais contratos de EPCistas que os utilizados pela
Fiscalização.
Ademais, conforme Carta-Resposta 0138/2022, para a P-67 e P-69, equipamentos
críticos, ou seja, de custo elevado foram adquiridos diretamente pela empresa Tupi
BV, tais como Turbogeradores, Compressores Centrífugos, Permutadores tipo
circuito impresso, Guindastes com lança treliçada, Sistema de tocha apagada,
Sistema de remoção de CO2 por membrana. Logo, não estão contemplados no
contrato de EPC.
Assim, se para todas as plataformas parâmetro o valor do custo de “construção”
utilizado pela Fiscalização é irreal, no caso das plataformas P-67 e P-69, o valor
suposto pela Fiscalização, comprovadamente, está muito aquém da realidade.
15.2.2. Com relação ao segundo argumento, reafirma a impossibilidade de
obtenção dos custos incorridos por terceiros, o que afastaria a adoção do método
CPL. Rechaça a afirmação da Autoridade Fiscal de que ela teria se recusado a
“apresentar os contratos de construção das plataformas bem como os
documentos (invoices, notas fiscais, recibos etc) por meio dos quais restou
concretizada a transferência desses bens pelo fabricante/construtor às vinculadas
estrangeiras contratantes da construção”. In verbis (destaques no original)
No que se refere ao segundo argumento, de acordo com o qual os contratos de
EPCs foram utilizados em virtude da impossibilidade de se dispor da composição dos
custos separadamente, como visto, a própria Fiscalização informa que não possui
as informações necessárias para a aplicação do método CPL.
Ora, tendo em vista que PETROBRAS também não possui e nem é capaz de ter
acesso a essas informações, sem as quais o CPL não tem qualquer confiabilidade,
não pode ser penalizada com ajuste que não se justifica e tampouco se sustenta.
Fl. 19852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
37
...
Além disso, os contratos de EPC não discriminam quais foram os custos com
aquisição de matéria prima, planilha demonstrando o rateio de mão de obra,
pagamento, descritivo da manutenção nos equipamentos de produção, como
também não apresentam os comprovantes de tais custos despendidos pelo
terceiro, que é o construtor da plataforma.
...
O que não se admite é que a Fiscalização justifique a utilização dos contratos de
EPC ao argumento de que a "fiscalizada se recusou a apresentar os contratos de
construção das plataformas, bem como os documentos (invoices, notas fiscais,
recibos etc) por meio dos quais restou concretizada a transferência desses bens pelo
fabricante/construtor às vinculadas estrangeiras contratantes da construção”.
Ora, como restou esclarecido, a aplicação do CPI, demanda documentos de
terceiros, que assim como são sigilosos para o Fisco, também o são tanto para a
PETROBRAS como para suas partes relacionadas. Ademais, os contratos de
construção das plataformas entre TUPI BV e PNBV e terceiros não são
documentação comprobatória hábil para a aplicação do CPI.
15.2.3. Por fim, com relação ao terceiro argumento, limita-se a reafirmar que a
metodologia utilizada no lançamento desconsiderou diversos custos que deveriam
compor o custo médio e que estão incluídos no “valor contábil líquido”, utilizado
pelo Impugnante no seu cálculo.
Finalmente, no que se refere ao terceiro argumento da Fiscalização, segundo o qual
o método CPI, seria benéfico à fiscalizada, caso fosse possível desconsiderar as
restrições legais que inviabilizam a aplicação do método no caso concreto,
assumindo-se que o detalhamento e comprovação dos custos seja prescindível na
aplicação do CPI, – o que, diante da teratologia intrínseca, se faz apenas para fins
de argumentação -, então, o cálculo realizado pela Fiscalização deveria considerar
todos os custos incorridos na construção das plataformas.
Como mencionado, a construção de uma plataforma inclui custos relacionados ao
suprimento de bens, projeto, serviços técnicos de engenharia, automação, seguros,
entre outros, que se mostram representativos, além dos custos relacionados ao
casco, a construção dos pacotes dos módulos e a integração, mencionados em
parte nos contratos de EPC utilizados pela fiscalização. Todos estes custos estão
abarcados no valor contábil líquido, sendo este a melhor proxy do custo de
produção/construção.
Caso a Fiscalização entenda que o método CPL, apesar das limitações listadas
pela própria Receita Federal, seria um método aplicável, o cálculo a ser realizado
para a composição dos custos de “construção” precisaria considerar todos os
custos incorridos na construção das plataformas e não somente o contrato de
EPCISTA, o que, por não ter acontecido no caso concreto, macula a autuação.
A Utilização do Valor Contábil Líquido (Safe Harbour)
16. Nesse tópico, o Impugnante defende o uso do “valor contábil líquido” como a
melhor aproximação do custo de produção/construção. Reconhece que,
Fl. 19853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
38
originalmente, esse parâmetro foi utilizado na legislação que regulava o Repetro-
Sped, ou seja, não estava relacionado à legislação de preço de transferência.
Entretanto, sustenta que o uso do “valor contábil líquido” como limite de dedução
dos custos relativos a bens adquiridos de pessoas jurídicas vinculada constituiria
safe harbour utilizável nas circunstâncias do caso concreto. Verbis (destaques no
original):
No limite, se não existe qualquer metodologia que se adeque à operação de
importação específica, sequer seria necessário qualquer controle de preço de
transferência.
Com efeito, não sendo os métodos previstos na Lei no 9.430/96 plenamente
aplicáveis a uma operação de importação é possível se entender que devem os
métodos ser tidos como inaplicáveis. A solução trazida por LUIS EDUARDO
SCHOUERI, nas situações em que não é possível a aplicação de qualquer método
previsto pela legislação brasileira, é considerar suficiente o preço praticado na
operação para se aferir a riqueza gerada pela empresa.
Ou seja, nas operações nas quais não é possível a aplicação de qualquer método, já
existe um preço para a determinação da parcela da renda tributável na pessoa
jurídica residente do Brasil, que é justamente o preço praticado na operação. Dessa
forma, existiria uma presunção de que o preço praticado nas operações em que é
impossível a aplicação de qualquer método dentre os legalmente arrolados está em
conformidade com o princípio arm's length.
O valor contábil líquido, definido a partir dos custos dos ativos constantes do
balanço auditado da controladas estrangeiras, utilizado pela PETROBRAS,
constitui safe harbour previsto em normativo da própria RFB, traduzindo limite de
dedução, na determinação do lucro real, dos custos relativos a bens adquiridos
nas operações efetuadas com pessoa vinculada.
16.1. Entende que, caso se aplique o CPL, o valor contábil líquido por ela utilizado
representaria uma melhor proxy dos custos de construção da plataforma. Nesse
caso, haveria que adicionar 20% a título de margem de lucro para se chegar no
preço-parâmetro. Como os bens são vendidos a preço de custo por suas
vinculadas, o preço adotado estaria abaixo do preço parâmetro, sem necessidade
de ajustes de preço de transferência.
Embora relacionado originariamente aos bens migrados para o REPETROSPED, a
utilização do valor contábil líquido aplica-se à hipótese vertente como alternativa
conservadora, tendo em vista que, caso se desconsidere a legislação incidente e
se aplique o CPL, o preço parâmetro calculado a partir dos custos “de construção”
de plataformas, somado ao lucro de 20%, acaba por exceder ao valor contábil
líquido.
Como visto, a construção de uma plataforma inclui custos relacionados ao
suprimento de bens, projeto, serviços técnicos de engenharia, automação, seguros,
entre outros, que se mostram representativos, além dos custos relacionados ao
casco, a construção dos pacotes dos módulos e a integração, mencionados nos
contratos de EPC utilizados pela fiscalização. Todos estes custos estão abarcados
Fl. 19854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
39
no valor contábil líquido, sendo este a melhor proxy do custo de
produção/construção.
Assim, considerando que todos os custos de produção/construção correspondem ao
valor contábil líquido despendido pela empresa estrangeira para construção da
plataforma, bastaria acrescentar a margem de lucro de 20% ao valor contábil
líquido, determinando assim o preço parâmetro para cada importação efetuada.
Assim, como as empresas holandesas venderam as plataformas pelo seu valor
contábil líquido, sem margem de lucro, o preço praticado estaria abaixo do preço
parâmetro, sem necessidade de ajustes de preços de transferência.
Tanto os ativos novos, quanto os ativos de legado, foram adquiridos dos seus
respectivos fabricantes pelo valor de mercado, após processo licitatório em busca
dos melhores preços. Consequentemente, o preço praticado representa tão
somente o custo de aquisição, líquido da depreciação apropriada.
Ademais, as operações de transferência dos ativos entre as empresas do grupo
econômico, no caso em tela, não se revestem, propriamente, de caráter de
comercialidade, mas decorrem de uma determinação normativa. Portanto, a
transferência desses ativos, do exterior para o Brasil, poderia ser realizada através
de outros instrumentos, como por exemplo: aporte/redução de capital ou
distribuição de dividendos in natura.
Porém, ao optar pela formalização de uma transação de compra e venda, fez-se
necessária a observância das normas de comércio exterior, dentre elas o art. 4' da
IN RFB n' 1.786/18, que limitou ao valor contábil líquido a dedutibilidade da
depreciação dos ativos nacionalizados no âmbito do REPETRO-SPED. Portanto, a
adoção de um preço balizado por esse critério encontra respaldo nas normas
proferidas pelas próprias autoridades fazendárias
Equívoco na Utilização dos Prazos Adotados pela Fiscalização – Aumento de
Ajuste da Base
17. Em atenção ao princípio da eventualidade, o Impugnante entende que, caso
seja mantido o lançamento, deve ser corrigida a liquidação do auto de infração.
Isso porque a Autoridade Fiscal teria se equivocado com respeito a alguns prazos
iniciais contratados. Apresentam-se os prazos corretos os quais, uma vez utilizados
na liquidação, reduziria a base tributável em cerca de R$ 517 milhões. In verbis:
Caso se entenda pela manutenção do auto de infração, o que não se admite a não
ser para fins de argumentação, impõe-se a correção dos valores de IRPJ e CSLL tidos
como devidos, em razão do equívoco da Fiscalização, que levou em consideração
prazos iniciais dos contratos de afretamento distintos daqueles que efetivamente
eram contratualmente previstos. É o que se passa a demonstrar.
Conforme restou esclarecido, de acordo com a Fiscalização, levando em
consideração um mesmo investimento, a Taxa Diária a ser paga em um contrato de
afretamento de, por exemplo, 10 anos, seria logicamente maior do que a Taxa
Diária a ser paga num contrato de afretamento de 20 anos, uma vez que pressupõe
que o proprietário da plataforma (investidor) recupere todo o valor empregado no
ativo no período inicial previsto no contrato.
Fl. 19855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
40
Nesse sentido, como visto, ainda de acordo com a Fiscalização, além do valor de
reposição, para fixação da Taxa Diária também deveriam ser considerados os
efeitos das diferenças nas condições dos negócios comparados ocasionadas em
função dos diferentes prazos de afretamentos contratados.
No TVF, a Fiscalização incluiu os seguintes quadros, indicando os prazos iniciais dos
contratos utilizados para cálculo dos preços parâmetros e dos contratos praticados
no ano fiscalizado, os quais foram disponibilizados para a RFB no período de
fiscalização:
[reproduz quadros elaborados pela Autoridade Fiscal]
Ocorre que, em relação a alguns contratos praticados listados, foram considerados
indevidamente prazos iniciais maiores que os efetivamente contratados. Este
equívoco acarreta uma cobrança efetivamente maior que a que seria devida, em se
considerando a idoneidade e consistência do novo ajuste de similaridade realizado
pela Autoridade fiscal.
Em verdade, são os seguintes prazos iniciais dos contratos de afretamento firmados
entre as partes vinculadas (preço praticado), conforme se pode depreender dos
contratos que instruem o presente processo administrativo, os quais foram
disponibilizados pela PETROBRAS, durante a fiscalização e constam dos anexos ao
TVF.
[apresenta quadro de elaboração própria]
A utilização equivocada dos prazos, levada a efeito pela Fiscalização, gerou um
aumento de ajuste de base na ordem de R$ 517 milhões.
Tendo em vista que, para algumas plataformas (Caraguatatuba, Itaguaí e Maricá),
em se considerando o prazo correto do contrato, mesmo se for utilizado o novo
ajuste de similaridade realizado pela Fiscalização, o preço parâmetro está acima do
preço praticado, impondo-se sua retificação
Conclusão
18. Encerrando seu recurso, o Impugnante apresenta o seguinte pedido:
Ante o exposto, pugna a Impugnante seja reconhecida da nulidade do ato
administrativo de lançamento, seja em razão do motivo inverídico que o
fundamenta, seja em razão do arbitramento sem base legal.
Caso sejam ultrapassadas as preliminares, no mérito, pugna pela integral
improcedência do lançamento, pelos motivos de fato e de direito demonstrados.
19. É o relatório.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 13.868/13.884, o Termo de Verificação
Fiscal, às fls. 13.806/13.849, e a Impugnação apresentada pela contribuinte, às fls. 13.897/13.967,
a 12a Turma da DRJ09 exarou o Acórdão no 109-021.871, em 20/06/2024, às fls. 14.021/14.096,
que: (i) por unanimidade de votos, afastou as preliminares e, no mérito, julgou procedente a
impugnação referente à operação de afretamento de plataformas. Face à exoneração
Fl. 19856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
41
mencionada, por força do recurso necessário, previsto na Portaria MF no 02/2023, o processo foi
encaminhado a este Tribunal para nova apreciação; e (ii) por maioria de votos, julgou
improcedente a impugnação referente à operação de aquisição de plataformas, vencido o Relator.
Designado para redigir o voto vencedor o Julgador Fernando Luiz Gomes de Mattos. O acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INOCORRÊNCIA
A motivação do lançamento se deflui (i) de uma completa descrição da situação
fática desencadeadora da obrigação tributária, bem como (ii) da correta
referenciação aos fundamentos legais aos quais se vinculam as autoridades
fiscais. No caso concreto, ambos elementos se mostram presentes na completa e
detalhada narrativa constante do relatório fiscal e da reiterada citação à
legislação de regência da matéria. Portanto, não há que se cogitar nulidade por
ausência de motivação.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que o relatório fiscal apresentou uma descrição completa da situação
fática desencadeadora da obrigação tributária, juntamente com referência aos
atos normativos que fundamentaram o lançamento em auto de infração, o
contribuinte, devidamente cientificado, teve a seu dispor toda a informação
necessária para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Descabida, pois, a pretensão de nulidade por cerceamento do direito de defesa.
NULIDADE. ARBITRAMENTO DE PREÇO OU VALOR (ART. 148, DO CTN).
INAPLICABILIDADE NO CONTEXTO DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA.
A determinação do preço-parâmetro pela autoridade fiscal – como consequência
da desqualificação do método ou de seus critérios de cálculo e da não
apresentação de novo cálculo pelo Interessado – não se subsome à hipótese de
arbitramento de preço ou valor previsto no art. 148, do CTN (casos em que se faz
necessário a instauração de processo). A situação deve ser configurada
corretamente pela perspectiva da legislação específica de preços de transferência
(Lei no 9.430/1996 e IN RFB no 1.312/2012), que regram a matéria autorizando a
disciplinando a determinação do preço-parâmetro de ofício
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INÉRCIA DA AUTORIDADE FISCAL COMO FATO
PRODUTORA DE NORMA COSTUMEIRA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL.
Inexiste, no sistema jurídico-tributário nacional, previsão do costume do cidadão
ou de prática reiterada da autoridade fiscal como fonte de norma cogente ou
permissiva. Por essa razão, não se pode considerar como procedente a alegação
que a não manifestação de discordância por parte da autoridade fiscal quanto à
aplicação de um método de preço de transferência ou aos critérios de cálculo
utilizados possa se converter em norma tributária válida.
Fl. 19857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
42
MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO (ART. 146, DO CTN). NÃO CARACTERIZAÇÃO
POR INÉRCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
A circunstância de a administração tributária, tendo informação de determinada
prática ou procedimento adotado pelo contribuinte, não se manifestar, mas, anos
depois, expressar sua discordância em procedimento fiscal formalmente
estabelecido, não constitui “modificação de critério jurídico”, referenciado no art.
146, do CTN.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
PLATAFORMAS
PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE DE
CORREÇÃO/ALTERAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DOS CÁLCULOS.
A legislação de preço de transferência autoriza a adoção de outro método ou a
correção/alteração/complementação da metodologia (critérios de cálculo) sempre
que, a juízo da autoridade fiscal, a apuração do preço-parâmetro não se mostrar
adequado aos fatos e às circunstâncias. Válida, portanto, a pretensão da
autoridade fiscal de introduzir na metodologia adotada pelo contribuinte,
parâmetros que se lhe mostrem relevantes de serem considerados nos ajustes de
similaridade (prazos e taxas de retorno dos investimentos).
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
PLATAFORMAS
PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. ÍNDICE ROACE COMO
PROXY DA TAXA DE RETORNO ESPERADA DO INVESTIMENTO. NÃO CABIMENTO.
O uso do índice Roace como proxy para a taxa de retorno esperada do
investimento se mostra adequada pelas seguintes razões. Primeiro, ao contrário
do parâmetro original – que reflete uma projeção de retorno que viabilize o
investimento –, o índice Roace é uma medida de desempenho efetivo desse
investimento, podendo assumir valores incompatíveis com uma taxa de retorno
esperada. Segundo, porque trata-se de um índice que abrange todas as atividades
do grupo econômico e, portanto, somente na medida que a atividade de
afretamento for única ou predominante – hipótese não comprovada –, seria
possível sua utilização. Portanto, o uso do índice Roace no cálculo do ajuste de
similaridade compromete a comparabilidade.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
PLATAFORMAS
PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. AJUSTES DE SIMILARIDADE. USO DE ÍNDICE
APURADO COM DADOS DEFASADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação (art. 11, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012) determina que, na
determinação dos preços considerados comparáveis, deverão ser consideradas as
operações efetuadas no ano-calendário da operação ou no imediatamente
anterior. Portanto, não se pode utilizar, como ocorreu no caso concreto,
Fl. 19858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
43
valores/parâmetros relativos a outros anos-calendários – os quais refletirão
diretamente na determinação do preço-parâmetro.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE COMPARÁVEIS INTERNOS E
EXTERNOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO PIC.
O método de Preços Independentes Comparados (PIC) é definido como a média
aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou
similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de
compra e venda empreendidas pela própria interessada (comparáveis internos) ou
por terceiros, em condições de pagamento semelhantes (comparáveis externos).
No caso da operação de importação de plataformas novas, não sendo possível a
identificação de comparáveis internos ou externo – como se alegou no caso
concreto – inviabiliza a aplicação do método PIC.
O uso do valor contábil líquido definido a partir dos custos dos ativos constantes
do balanço da controladas estrangeiras, conquanto tenha sido auditados por
terceiros independentes, não configura alternativa legal à aplicação dos métodos
de preço de transferência (safe harbour). Portanto, não supre a ausência de
comparáveis.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. IMPORTAÇÃO DE PLATAFORMAS NOVAS PARA
EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO. ACESSIBILIDADE A ESTRUTRA DOS CUSTOS DE
PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO MÉTODO CPL.
De acordo com a legislação vigente à época dos fatos geradores, ao eleger o
método de Custos de Produção mais Lucro (CPL), o importador se obriga a
comprovar que na determinação do preço-parâmetro, o custo médio de produção
utilizado se limitou àqueles enumerados no § 5o, do art. 15, da IN RFB no
1.312/2012. Portanto, sua aplicação presume o acesso a informações detalhadas
da estrutura de custos. Comprovada a acessibilidade do importador a essas
informações o método CPL deve ser utilizado para fins de lançamento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do Recurso Voluntário
A PETROBRÁS tomou ciência da sobredita decisão em 28/06/2024, através da sua Caixa Postal,
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE na RFB, às fls. 14.100. Indignada, em
29/07/24, protocolou Recurso Voluntário, às fls. 14.105/14.152, e, citando doutrina e
jurisprudência administrativa, além de suscitar a tempestividade, em prol de sustentar a
argumentação de que nenhum dos métodos previstos na legislação pátria propicia a
confiabilidade determinada pelo controle do preço de transferência, e, por conseguinte, o valor
contábil líquido do custo de construção das plataformas, registrado pelas controladas
Fl. 19859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
44
estrangeiras, traduz-se na alternativa conservadora para se determinar o preço parâmetro dos
custos relativos a bens adquiridos nas operações efetuadas com pessoa vinculada, apresentou os
seguintes pedidos e causa de pedir sintetizados:
i.
Do Ineditismo da Operação e da Inexistência de Método de Controle de Preço de
Transferência Confiável;
ii.
Da Inaplicabilidade do Método Custo de Produção Mais Lucro – CPL;
iii.
Das Incorreções do Cálculo da Fiscalização;
iv.
Da Utilização do CPL “Adaptado” e “Corrigido”: Uma Possível Versão Atualizada dos
Cálculos da Fiscalização; e
v.
Da Utilização do Valor Contábil Líquido Previsto no Balanço Auditado da Controlada
Estrangeira como Safe Harbour.
Ao final, concluiu requerendo:
i.
(...) o provimento do recurso voluntário, com a consequente exoneração de todos os
créditos tributários lançados.
ii.
(...) juntada dos contratos anexos, redigidos em língua inglesa, indispensáveis à
observância da verdade material, no caso concreto.
iii.
(...) Tendo em vista a disposição constante do artigo 62, parágrafo 2o, da Instrução
Normativa RFB no 2161, de 28 de setembro de 20231, ora aplicável por força do princípio
Tempus Regit Actum, deixa de promover a tradução por tradutor público, tendo em vista,
inclusive, o fato de que a parcela desses contratos utilizados pela Fiscalização estava em
inglês, o que não impediu sua atuação; e
iv.
(...) Pelo princípio da eventualidade, caso assim não seja considerado, pugna pela abertura
de prazo para promoção da tradução juramentada.

É o Relatório

1 Art. 62. O contribuinte deverá organizar contemporaneamente à realização das transações e manter sob sua guarda
os documentos de suporte hábeis a comprovar a aplicação da legislação de preços de transferência, os quais deverão
ser disponibilizados à autoridade fiscal, quando requeridos.
§ 1o Os documentos de suporte redigidos em língua estrangeira deverão ser fornecidos à autoridade fiscal
acompanhados de tradução simples, exceto aqueles redigidos em inglês ou espanhol, hipótese em que a tradução
será apresentada apenas se requerida pela autoridade fiscal.
§ 2o Caso necessário para instrução processual, a autoridade fiscal poderá requisitar tradução por tradutor público.

Fl. 19860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
45
VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

1 DA ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto ao recurso de ofício, merece registro que a 12a Turma da DRJ09 julgou
procedente em parte à impugnação do contribuinte, implicando exoneração de crédito tributário
em valor superior ao limite de R$ 15.000.000,00 estabelecido na Portaria MF no 2/20232.
Nos termos da Súmula Carf no 103, o valor do crédito exonerado deve ser analisado
de acordo com o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Veja-
se:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. (g.n.)
Isso posto, em razão de o crédito exonerado deste feito (R$ 2.323.905.009,69 -
envolvendo os valores do pagamento do tributo e do encargo de multa), superar o limite de
alçada (R$ 15.000.000,00), conheço do recurso de ofício.

2 DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como

2 O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único
do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá
de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). (g.n.)
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da
exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

Fl. 19861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
46
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN3, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN4.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20055. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

4 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 19862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
47
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3 DO RECURSO DE OFÍCIO

3.1 DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS E DAS RAZÕES DO RECURSO NECESSÁRIO

Face à exoneração parcial do crédito tributário de IRPJ e CSLL pelo acórdão
recorrido foi interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, em cumprimento às disposições do
art. 34, I, Decreto no 70.235/72, com a redação dada pelo art. 67, da Lei no 9.532/976.
Conforme restou evidenciado no Relatório, trata o presente processo de autuação
decorrente da necessidade, verificada pela Fiscalização, da realização de ajustes de preços de
transferências tendo por objeto as despesas com afretamento de embarcações utilizadas pela
Recorrente na exploração de petróleo/gás (plataformas), bem como alteração do método utilizado
pela PETROBRAS no que diz respeito às despesas relacionadas com a aquisição de plataformas
novas. Aqui, é mister o registro de que todas as plataformas, seja objeto de afretamento, seja
objeto de aquisição, destinavam-se à produção de petróleo e gás natural e eram do tipo FPSO
(Floating Production, Storage and Offloading).
A dedutibilidade de tais despesas, para fins de apuração do IRPJ e da CSLL, por
terem sido realizadas com pessoas jurídicas vinculadas à Recorrente no exterior, fica condicionada
à realização do denominado controle de preços de transferência. Na espécie, as transações
controladas ficaram sujeitas aos referidos ajustes, tendo a Contribuinte utilizado para ambas o
método de Preços Independentes Comparados – PIC, entretanto, o Agente Fiscal não concordou
com os critérios e metodologias adotados pelo Sujeito Passivo para apuração dos preços
parâmetros.
Notadamente quanto ao lançamento de ofício relacionado à despesa com
importação de direitos – afretamento -, a decisão de piso exonerou o crédito tributário
constituído pelo lançamento de ofício, repiso, razão do recurso necessário à epígrafe.
Pois bem, conforme será demonstrado, entendo como correta a decisão de
primeira instância em exonerar o crédito tributário correspondente, dado que se verifica, in casu,
que restou evidenciada a razão da Recorrente no que toca ao comprometimento da

6 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento principal e
decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)

Fl. 19863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
48
comparabilidade devido ao uso do índice Roace no cálculo do ajuste de similaridade, além da
impossibilidade, nos termos do art. 11, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012, de se poder utilizar, como
ocorreu no caso concreto, valores/parâmetros relativos a outros anos-calendário – os quais
refletiram diretamente na determinação do preço-parâmetro.
Destarte, antes de aprofundarmos a apreciação do recurso de ofício em tela, é
essencial trazermos à lume algumas ilações relacionadas às regras de preço de transferência no
Brasil, especialmente no tocante ao método PIC aplicado na importação de bens e serviços
submetida ao sinalado regramento, essenciais ao enfrentamento das questões de mérito. Em
seguida, promoveremos um diálogo com a decisão recorrida de ofício em benefício de demonstrar
a sua correção.

3.2 DO CONTROLE DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA

A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (regulamentada pelas instruções
normativas IN SRF n° 32/2001, revogada pela IN SRF n° 243/2002, que posteriormente foi
revogada pela IN RFB n° 1.312/2012, em vigor na data dos fatos geradores aqui analisados),
implementou, na ordem jurídica interna, o controle dos chamados preços de transferência,
entendidos como os preços praticados nas negociações de compra e venda e prestação de
serviços entre partes relacionadas.
A gênese desse controle funda-se na percepção de que, partilhando as partes
negociantes de um mesmo interesse econômico, os preços por elas praticadas podem estar,
eventualmente, divergentes com aqueles de livre mercado, podendo referidas negociações serem
utilizadas para transferência de rendimento tributável de um país para outro.
Nesse diapasão, a comunidade internacional, capitaneada pela Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico — OCDE, tem procurado combater referida prática
que, apesar de não ser considerada um ilícito realizado pelas empresas, pode provocar distorções
nas relações de tributação entre os Estados e as empresas neles localizados, além de provocar, em
grande escala, a chamada concorrência tributária prejudicial.
O Brasil adotou, na esteira da Lei n° 9.430/96, os conceitos gerais fixados pela OCDE
na restrição de utilização dos preços de transferência. Referido controle é criado por meio de
norma antielisiva específica que atribua poder de ajuste, para fins de tributação, dos preços
utilizados pelas partes relacionadas.
A partir dessa linha cognitiva, para concretização do controle em questão, utiliza-se
como ferramenta os métodos sugeridos pela OCDE e adotados, em diferentes graus, pelos países
que seguem a linha desse princípio. A lógica de qualquer dos métodos de apuração de ajuste de
preço de transferência consiste em comparar o valor que o bem ou serviço foi transacionado
(preço praticado) com um valor calculado de acordo com uma das regras de preços de
Fl. 19864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
49
transferência legalmente permitidas (preço parâmetro), em prol de garantir que os preços
praticados em operações entre partes relacionadas não diferenciem substancialmente daqueles
que seriam praticados caso as partes contratantes fossem independentes, sistemática inspirada e
guiada pelo princípio arm’s lenght.
Quando da apreciação do método adotado pelo Sujeito Passivo, caso a Fiscalização
considere inadequado o método ou critério usado pelo contribuinte, considerando os fatos e as
circunstâncias alusivos a cada caso, cabe ao Agente Fazendário avaliar sua correção e, se
necessário, exigir ajustes ou sugerir outro método, contudo dentre daqueles previstos na
legislação. Aqui é importante destacar que, caso o contribuinte se negue a concretizar as
determinações da Autoridade Fiscal, esta tem o poder-dever de promover as correções, inclusive,
caso seja necessário, adotando outro método que entenda mais apropriado para determinação do
preço parâmetro, repito, sempre respeitando a reserva legal.
Outra ressalva muito importante, refere-se ao fato de que, no caso de rejeição dos
ajustes ou método adotado pelo Contribuinte por parte do Fisco, configura-se a inversão do ônus
da prova, devendo o Agente Fazendário justificar os ajustes propostos ou a escolha de um novo
critério. Nessas situações, abre-se precedente ao Sujeito Passivo para contestar
administrativamente essa decisão, analisando tanto a validade da rejeição, quanto à adequação
técnica e jurídica dos métodos ou critérios aplicados pelo Fiscal. Ou seja, resulta hialino que, nesse
tipo de fiscalização, ao desqualificar o procedimento utilizado pelo Contribuinte, deve o Auditor
Fiscal não só efetivar a glosa das deduções realizadas, mas também determinar, com base na
mesma legislação, o montante correto passível de dedutibilidade.
Basicamente, se por um lado o controle dos preços de transferência impõe uma
restrição à livre negociação de preços entre as partes relacionadas no comercio internacional, por
outro apresenta, de antemão, quais serão os critérios a serem adotados na verificação de
cumprimento da legislação fiscal. Caso o preço utilizado pelo Contribuinte seja compatível com o
preço parâmetro definido pela legislação, não haverá ajuste para fins tributários. Por outro
ângulo, caso haja divergência entre o preço utilizado entre partes relacionadas e o preço
parâmetro, o Estado tem poder de ajustá-lo, sendo o critério adotado aquele que for mais
favorável ao contribuinte.

3.3 DO MÉTODO DE PREÇOS INDEPENDENTES COMPARADOS – PIC

Conforme já salientado, no caso das despesas com importação de direitos sobre
plataformas – afretamento -, a PETROBRAS adotou o método PIC.
Fl. 19865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
50
Encontramos a sua definição no art. 18, I, da Lei no 9.430/967, vigente à época dos
fatos. Já os procedimentos para apuração do preço parâmetro estavam definidos nos artigos 8o a
11o, da IN RFB n° 1.312/2012.
Nesse método, o preço parâmetro é calculado segundo o disposto no art. 8o, da IN
RFB n° 1.312/20128, pela média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos,
idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países em operações de
compra e venda, em condições de pagamento semelhantes. Dessarte, se o preço praticado for
maior que o preço parâmetro apurado segundo os procedimentos definidos no apontado
normativo, a diferença deve ser adicionada às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, eis que as
despesas incorridas com operações realizadas entre partes vinculadas somente são dedutíveis até
o limite do preço parâmetro apurado.
Dando continuidade a análise, de acordo com o art. 9o, da IN RFB n° 1.312/20129, e
independente de existir identidade ou similaridade, há possibilidade de ajustes dos valores de

7Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média aritmética ponderada dos preços de
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações
de compra e venda empreendidas pela própria interessada ou por terceiros, em condições de pagamento
semelhantes;

8 Art. 8o A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior, dedutível na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá ser efetuada pelo método dos Preços Independentes Comparados
(PIC), definido como a média aritmética ponderada dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares,
apurados no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, empreendidas pela própria
interessada ou por terceiros, em condições de pagamento semelhantes.
Parágrafo único. Pelo método de que trata o caput, os preços dos bens, serviços ou direitos, adquiridos no exterior, de
uma pessoa jurídica vinculada, serão comparados com os preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares:
I - vendidos pela mesma pessoa jurídica exportadora, a pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou não-residentes;
II - adquiridos pela mesma importadora, de pessoas jurídicas não vinculadas, residentes ou não-residentes;
III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não vinculados, residentes ou não-residentes.
III - em operações de compra e venda praticadas entre terceiros não vinculados entre si, residentes ou não
residentes.” (NR) (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29 de janeiro de 2019)

9 Art. 9o Os valores dos bens, serviços ou direitos serão ajustados de forma a minimizar os efeitos provocados sobre os
preços a serem comparados, por diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo.
§ 1o No caso de bens, serviços e direitos idênticos, somente será permitida a efetivação de ajustes relacionados com:
I - prazo para pagamento;
II - quantidades negociadas;
III - obrigação por garantia de funcionamento do bem ou da aplicabilidade do serviço ou direito;
IV - obrigação pela promoção, junto ao público, do bem, serviço ou direito, por meio de propaganda e publicidade;
V - obrigação pelos custos de fiscalização de qualidade, do padrão dos serviços e das condições de higiene;
VI - custos de intermediação, nas operações de compra e venda, praticadas pelas pessoas jurídicas não vinculadas,
consideradas para efeito de comparação dos preços;
VII - acondicionamento; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
Fl. 19866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
51
bens, serviços ou direitos de modo a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem
comparados, por diferenças nas condições de negócio, da natureza física – aplicável
exclusivamente aos bens - e de conteúdo – diferenças associadas aos serviços ou direitos.
Todavia, no caso de bens, serviços ou direitos idênticos, os sinalados ajustes
somente serão permitidos nas situações relacionadas no parágrafo primeiro do citado preceptivo
– numerus clausus. Ou seja, por haver identidade entre os bens, serviços ou direitos comparados,
os ajustes permitidos estão relacionados às características extrínsecas - condições do negócio -,
melhor dizendo, resultam afastadas as diferenças materiais ou de conteúdo intrinsicamente
associadas à produção dos bens ou à constituição do direito.
Quanto aos bens, serviços e direitos similares, a previsão de ajustes encontra-se no
art. 10, da IN RFB n° 1.312/201210. Nesse caso, além dos ajustes previsto para os idênticos –
relacionadas às condições do negócio -, é possível alterar o preço em função de divergências de
natureza física – no caso de bens - e de conteúdo – quando se tratar de serviços ou direitos. Isto
é, por se tratar de similaridade – que pressupõe aspectos diferenciadores intrínsecos em relação
aos objetos da transação -, podem e devem ser considerados os custos relativos à produção do
bem, à execução do serviço ou à constituição do direito.
Na espécie, observa-se que o Fisco infere que as operações controladas em
comento se enquadram como similares, e não idênticas, permitindo ajustes além do rol taxativo
constante do § 1o, do art. 9o, considerando prazo e taxa de retorno esperada do investimento.
Levando-se em conta que o Contribuinte não contestou diretamente, na fase impugnatória, o
relator do voto condutor aduziu que implicitamente aceitou essa interpretação, dedução que
corroboramos.
Na Impugnação, observa-se o argumento de que os ajustes adicionais não estão no
rol taxativo da norma (art. 9, § 1o, da IN RFB no 1.312/2012). O relator concorda e interpreta que
os ajustes decorrem de diferenças na “constituição do direito” (art. 10), e não apenas nas
“condições do negócio”. Nesse racional, concordamos com a posição do relator de que, no caso
de contratos de afretamento – espécie de locação -, o tempo é um elemento essencial e, por isso,
a sua inclusão pelo Fiscal no cálculo do ajuste foi considerada correta.
Para melhor compressão, transcreve-se os trechos mais relevantes do acordão, no
que tange à infração submetida ao recurso de ofício, quando aborda a síntese dos fatos:

VIII - frete e seguro; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1458, de 18 de março de 2014)
IX - custos de desembarque no porto, de transporte interno, de armazenagem e de desembaraço aduaneiro incluídos
os impostos e taxas de importação, todos no mercado de destino do bem. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1458, de 18 de março de 2014)

10 Art. 10. No caso de bens, serviços ou direitos similares, além dos ajustes previstos no art. 9o, os preços serão
ajustados em função das diferenças de natureza física e de conteúdo, considerando, para tanto, os custos relativos à
produção do bem, à execução do serviço ou à constituição do direito, exclusivamente nas partes que corresponderem
às diferenças entre os modelos objeto da comparação. (g.n.)

Fl. 19867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
52
26. No caso do afretamento de plataformas, o Impugnante utilizou o método dos
Preços Independentes Comparados – PIC, que é assim definido no art. 18, I, da Lei
no 9.430/19963.
I - Método dos Preços Independentes Comparados - PIC: definido como a média
aritmética dos preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, apurados
no mercado brasileiro ou de outros países, em operações de compra e venda, em
condições de pagamento semelhantes;
26.1. Considerando que a Instrução Normativa RFB no 1.312, de 28/12/2012 (IN
RFB no 1.312/2012), vigente à época dos fatos, determinava a necessidade de
ajustes dos preços obtidos pela aplicação do método PIC (preços-parâmetro) “de
forma a minimizar os efeitos provocados sobre os preços a serem comparados, por
diferenças nas condições de negócio, de natureza física e de conteúdo”, o
Contribuinte, devidamente intimado, esclareceu como procedeu a esse ajuste.
26.2. Como visto, o Impugnante “realizou ajuste de similaridade levando em
consideração a razão entre a Taxa Diária, que remunera esse direito de uso, e o
valor atualizado da plataforma (CAPEX ou Valor de Reposição)” (e-fl. 13.909). Ou
seja, utilizou para fins de comparação a razão entre o valor pago diariamente pelo
uso do bem e valor do bem. Calculou essa razão para quatro contratos de
afretamento realizado com partes não vinculadas e determinou a média
aritmética simples dessas razões.
26.3. O valor médio encontrado (0,056%) foi aplicado sobre o Valor de Reposição
das plataformas afretadas em 2018 e assim foi determinado o preço-parâmetro,
que foi comparado com o efetivamente contratado. Como o preço-parâmetro
mostrou-se sempre superior, não houve necessidade de realizar qualquer ajuste,
tendo sido deduzida a totalidade dos valores pagos.
26.4. A Autoridade Fiscal, por seu turno — sem afastar o método escolhido (PIC) –,
entendeu que o ajuste na forma como realizado não seria suficiente para que as
transações não-controladas atingissem o grau de comparabilidade. Além do
ajuste realizado, seria necessário considerar os prazos contratuais e as taxas de
retorno esperadas para cada investimento. Esse entendimento decorreria das
próprias informações prestadas pelo Impugnante, conforme se constata no
seguinte excerto do relatório fiscal (e-fl. 13.817, destaques do Relator):
Dos esclarecimentos prestados, depreende-se que o conjunto de características
específicas de cada plataforma afretada está refletido no montante investido em
sua construção pelos respectivos proprietários das mesmas e que este montante,
por sua vez, guarda relação não só com o valor do afretamento junto ao grupo
proprietário da embarcação/plataforma (“o valor da taxa diária guarda relação
entre o valor investido pelo proprietário da embarcação”), mas também com:
i)
a respectiva taxa de retorno do investimento por ele efetuado (o
proprietário é “remunerado a uma taxa esperada de retorno sobre o
investimento”); e com
Fl. 19868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
53
ii)
o prazo dos contratos de afretamento firmados (“o fretador levará este
prazo do contrato em consideração em relação ao retorno esperado sobre
o investimento”).
Assim, de plano se conclui que, considerada a metodologia adotada pela
fiscalizada, a razão entre a taxa diária paga pelo afretamento das plataformas e o
valor de reposição das mesmas (ativo investido) necessariamente variará em
função dos prazos dos afretamentos contratados.
Nesse particular, há de se dar razão à Autoridade Fiscal. Conforme demonstrado, o
próprio Impugnante reconhece esse vínculo necessário, divergindo apenas, segundo veremos,
sobre como se deve proceder ao ajuste de similaridade para que se incorpore esses efeitos.

3.4 DOS AJUSTES DO PREÇO DE TRANSFERÊNCIA APURADO PELA PETROBRAS

Consoante o relatado, a Autoridade Fiscal, mantendo o método PIC adotado pelo
Auditado, inferiu que os ajustes realizados não eram suficientes para atingir o grau de
comparabilidade admissível com as transações não controladas, inclusive, repiso, trata-se de
entendimento corroborado pela Recorrente. Assim, a partir da base dos ajustes realizados, incluiu
os prazos dos contratos de afretamento firmados e as taxas de retorno esperadas para cada
investimento.
Aqui é salutar transcrever excertos do acórdão recorrido de ofício onde o relator
demonstra a consistência teórica do ajuste realizado pelo Fisco:
CONSISTÊNCIA TEÓRICA DO AJUSTE
29. Ao eleger o prazo e a taxa de retorno do investimento (projeto e construção de
plataformas para afretamento), o pressuposto da Autoridade Fiscal é de que tais
parâmetros afetariam o fluxo de caixa (valor contratado das parcelas diárias de
pagamento do afretamento). A teoria econômica/financeira sustenta essa
hipótese. Haveria uma correlação negativa com os prazos (maiores prazos,
menores os valores dos pagamentos diários e vice-versa) e positiva com a taxa de
retorno esperada (maiores taxas de retorno esperada, maiores os valores dos
pagamentos diários e vice-versa). Ainda que se possa colocar em questão a
sensibilidade das variações nos pagamentos diários em relação a variações nesses
dois parâmetros (elasticidades), não se apresentaram razões para negar a
existência dessa relação na precificação dos fluxos de caixa do caso concreto.
29.1. Aqui importa observar que, ainda segundo a teoria financeira, tanto o prazo
quanto a taxa de retorno esperados são relevantes na projeção do fluxo de caixa.
A forma específica da relação será determinada pelo modelo matemático
escolhido e das premissas adotadas. De toda forma, para que haja
comparabilidade entre o fluxo de caixa (ou entre a razão entre o fluxo de caixa e o
valor do capital investido) de diferentes transações, é razoável supor a
Fl. 19869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
54
necessidade de uma normalização em relação às variáveis prazo e taxa de retorno
do investimento.
29.2. Nesse particular, há de se dar razão à Autoridade Fiscal. Como já relatado, o
próprio Impugnante reconhece esse vínculo necessário, divergindo apenas sobre
como se deve proceder ao ajuste de similaridade para que se incorpore esses
efeitos.
29.3. A dificuldade surge porque os dois parâmetros-chave – prazo projetado e
taxa de retorno esperada – geralmente não poderem ser conhecidos por
terceiros, em razão de se tratar de informação estratégica dos
fretadores/estaleiros (proprietários das plataformas). Portanto, a alternativa é
buscar outros parâmetros/indicadores de mais fácil acesso para utilizá-los como
aproximação (proxy) dos parâmetros reais. Porém, não se deve perder de vista
que a racional do ajuste deriva dessas considerações teóricas. (g.n.)
Nessa linha intelectiva, pactuo com a decisão recorrida, pelos seus próprios
fundamentos. Não é possível olvidar que uma contratação de longo prazo tem o seu preço
influenciado pela extensão desse prazo, bem como pelas especificidades de cada operação
contratada.
Prosseguindo, na espécie, embora ter restado inconteste a influência do prazo e da
taxa de retorno esperada na determinação do preço contratado, também é clarividente o dissenso
entre a Autoridade Fazendária e a Fiscalizada de como capturar e ajustar/normalizar seus efeitos.
Segundo a PETROBRAS, a forma do ajuste por ela adotada é completa, posto que,
ao contemplar as especificações da embarcação, o próprio fator tempo, o valor do investimento e
o retorno desse investimento, já consideraria os efeitos relativos a eventuais diferenças existentes
entre prazos e taxas de retorno. De outro giro, o Agente Fiscal discrepa dessa concepção e – dada
a negativa do Interessado em favor de retificar o seu ajuste – aplicou um novo que, sob sua ótica,
seria mais adequado para capturar a influência da taxa de retorno (combinada com o prazo).

3.4.1 DA TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO ADOTADA PELA FISCALIZAÇÃO X GRAU
DE COMPARABILIDADE

Nesse diapasão, tendo em vista o sigilo dos fretadores quanto às taxas de retorno
esperadas do investimento nas plataformas, o Fisco elegeu a taxa de desempenho denominada
ROACE (Return on Average Capital Employed, em tradução livre, Retorno sobre o Capital Médio
Empregado), cujos dados são públicos e assim acessíveis e passíveis de utilização nos cálculos de
preços de transferência, e apresentou a seguinte justificativa no TVF, às fls. 13.825: “índice de
desempenho de investimentos largamente utilizado pelas indústrias de capital intensivo para
avaliação dos investimentos por elas então realizados, tais como as do ramo do petróleo, e
Fl. 19870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
55
basicamente reflete a capacidade de uma empresa obter retorno sobre o capital que emprega”
(g.n.).
Ora, diante da negativa de apresentação de outro índice ou cálculo, e levando em
conta a determinação contida nos arts. 40, §2o, e 53, §2o, da IN RFB 1.312/201211, o Fisco foi
obrigado a obter o preço parâmetro com base na documentação que dispusesse. Nessa toada,
após analisar balanços das empresas proprietárias/construtoras das plataformas objeto dos
contratos de afretamento parâmetros (SBM, SAPIEN, MODEC e TEEKAY), concluiu que a taxa
média de retorno a ser considerada seria de 3,35% ao ano.
Indignada, a Auditada aponta obstáculos, a seguir transcritos, no que concerne a
adoção do índice ROACE pela Fiscalização:
a) A utilização de um indicador econômico como o ROACE não seria baseada em
nenhum método de cálculo de preço de transferência previsto na legislação
brasileira;
b) O índice abrangeria a totalidade das atividades desenvolvidas por cada grupo
econômico e não apenas a atividade de afretamento de plataformas. Para
reforçar esse argumento, apresenta dados indicando a baixa representatividade
“tanto nas abrangentes operações desempenhadas pelo grupo econômico como
na formação de seus resultados consolidados”.

11 Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos Capítulos II e III será
efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal,
salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço parâmetro, com base nos
documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos Capítulos II e III, quando o sujeito passivo,
depois de decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado nem às respectivas memórias
de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do cálculo do preço parâmetro
pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro, pelo
método escolhido, quando solicitados pela autoridade fiscal.
(...)
Art. 53. A pessoa jurídica submetida a procedimentos de fiscalização deverá fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil encarregados da verificação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29 de
janeiro de 2019)
(...)
§ 2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para comprovação do preço parâmetro ou, se
apresentados, forem insuficientes ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que dispuserem, aplicando um dos métodos
referidos nesta Instrução Normativa.

Fl. 19871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
56
c) O índice não serviria como proxy para a taxa interna de retorno de um
investimento, “pois esta é um componente para análise que ajusta a projeção de
um fluxo de caixa futuro a um valor presente”, enquanto o ROACE “serve como
ferramenta de verificação de performance empresarial decorrente de decisões
tomadas no passado até o presente.”
d) O valor médio do índice obtido (3,35% ao ano) seria muito baixo (“inferior ao da
poupança” e se afastaria da realidade negocial do caso concreto, pois não seria
compatível com as taxas de retorno esperadas em investimentos que mobilizam
capitais da ordem de grandeza daqueles envolvidos no mercado de plataformas.
e) O uso de índices do período de 2011 a 2018 violaria o art. 11, § 2, da IN RFB no
1.312/2012, que limitaria o intervalo temporal para busca de comparáveis ao ano
em que a operação é realizada ou a operações realizadas no ano imediatamente
anterior; e
f) A determinação do índice é incoerente como proxy por utilizar “um indicador
apurado posteriormente à análise das projeções dos fluxos de caixa”. Não se
poderiam utilizar índices de desempenho calculados no período de 2011-2018
para refletir projetos iniciados em 2005.
O voto condutor do Aresto necessariamente guerreado analisou detalhadamente os
argumentos da Defesa, concluindo pela inadequação da adoção do índice ROACE como uma
proxy da taxa de retorno esperada dos investimentos, por razões de natureza: teórica, prática e
jurídica. Tais fundamentos concordo e adoto, considerando-se como se aqui transcrito
integralmente, albergado pela faculdade garantida ao julgador deste Tribunal nos termos do §
12o, do art. 114, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 202312,
combinado com o preceituado no art. 50, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 199913:
34. A objeção indicada no item “a” não merece prosperar, porque a legislação
não enumera os parâmetros que podem/devem ser utilizados nos cálculos de

12 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
13 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
§ 3o A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de
termo escrito
Fl. 19872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
57
ajustes no caso de operações similares. Sob esse prisma, o índice ROACE – que é
uma razão entre duas medidas financeiras/contábeis – não apresenta diferença
essencial com o índice adotado pelo Impugnante, que também é uma razão entre
duas medidas financeiras/contábeis. Se o uso do ROACE não tem base legal,
tampouco teria o uso do coeficiente utilizado pelo Impugnante.
34.1. A alegação da imprestabilidade do índice em razão da amplitude de sua
abrangência (item “b”) é razoável. De fato, uma vez que as atividades de
afretamento não sejam predominantes dentro do grupo, não há como considerar
– exceto sob pressupostos que não foram indicados ou justificados – que o índice
obtido por meio de montantes agregados de todo o grupo seja representativo
dessa atividade específica. A potencial distorção gerada em razão do uso de
dados agregados do grupo é suficiente para desqualificar o índice ROACE como
proxy da taxa de retorno interna dos investimentos em plataformas para
afretamento. Embora essa constatação já comprometa o auto de infração no que
se relaciona à importação de direitos, darei prosseguimento à análise das demais
alegações pela eventualidade que o colegiado entenda que tal circunstância não
prejudique o lançamento.
34.2. A alegação de que o ROACE e a taxa interna de retorno do investimento
seriam concebidas com objetivos diferentes – e, por essa razão, não guardariam
similaridades para que uma representasse a outra – (item “c”) também se
mostra procedente. Na verdade, considero ser esse o aspecto mais problemático
do uso do ROACE como proxy da taxa interna de retorno do investimento. Isso
porque a taxa interna de retorno do investimento (TIR) a ser considerada no
cálculo do ajuste deve ser a esperada/projetada e não a realizada. Somente a
partir da combinação do prazo projetado e da taxa esperada de um determinado
investimento (capital) que se pode estabelecer uma relação consistente com o
fluxo de caixa futuro (pagamentos realizados ao longo do prazo projetado).
Ocorre que o ROACE é um índice de desempenho, ou seja, mede a performance
efetiva do empreendimento objeto do investimento.
34.2.1. A diferença é entre algo que se deseja (projeção) e algo que se obtém
(realização). A taxa interna de retorno esperada é a taxa que define a
viabilidade do investimento. É, portanto, um índice definido a priori e serve como
referencial. Por essa razão, não se justifica que no cálculo de uma proxy desse
índice se admita algum outro índice que registre, por exemplo, valores negativos.
Na verdade, não basta que o índice seja positivo. Para que um investimento se
mostre viável, seu retorno projetado deve superar um retorno mínimo
correspondente a um investimento com baixa taxa de risco (e.g., títulos do
Tesouro). A relação entre uma taxa esperada e uma realizada não pode ser
garantida em razão das incertezas inerentes ao mercado.
34.2.2 Assim, ainda que a objeção anterior (item “b”) fosse superada e o ROACE
obtido representasse exatamente o desempenho da atividade de afretamento,
não haveria como superar o fato de que, exatamente por se referir a um aspecto
Fl. 19873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
58
diferente do investimento (a sua efetiva performance), ele não se prestaria a ser
usado como proxy daquele valor de retorno esperada pelos investidores e que foi
utilizada para definir sua viabilidade. Ora, pode se constatar que o conjunto de
taxas utilizadas para obter aquela média utilizada no lançamento (3,35% ao ano)
apresenta amplitude que vai de -25,82% a + 15,10% – a qual não é consistente
com taxas de retorno que viabilizariam o investimento (sempre positivas). O uso
da média, evidentemente, não elimina o problema, pois essa medida de tendência
central é afetada por todos os valores do conjunto.
34.3. A alegação apontada no item “d”, sobre o baixo valor do índice que foi
obtido (3,35% ao ano), não é uma alegação diferente daquela constante no item
“c”. Na verdade serve apenas para ilustrar a inadequação do ROACE como a proxy
desejada para o lançamento. Portanto, entendo que tal alegação já foi
enfrentada.
34.4. No item “e”, reclama-se que o uso de parâmetros que não sejam
contemporâneos à operação – ou, no limite, com um ano de defasagem
pretérita (ano anterior à realização da operação) – seria ilegal. Há de se
concordar com o Impugnante, na medida em que a, então vigente, IN RFB no
1.312/20000, determinava o seguinte, em seu art. 11, § 2o (destaques do Relator):
Art.11. A partir de 1o de janeiro de 2013, as operações utilizadas, para fins de
cálculo, devem:
...
§ 2o Na hipótese prevista no inciso II do caput, não havendo preço independente no
ano-calendário da importação, poderá ser utilizado preço independente relativo à
operação efetuada no ano-calendário imediatamente anterior ao da importação,
ajustado pela variação cambial do período.
34.4.1. Ora, não obstante o dispositivo se refira a “preço independente”, entendo
que vale o mesmo – em razão da relação imediata entre eles – para parâmetros
que serão combinados para a definição do preço-parâmetro. Portanto, essa é
outra razão para justificar o cancelamento do lançamento, no que se refere ao
afretamento de plataformas.
34.5. No item “f”, afirma-se que seria inconsistente/incoerente a utilização de
dados de anos futuros para estimar um parâmetro relativo à celebração de
contratos firmados em anos anteriores. Ou seja, é uma alegação que se
fundamenta na inadequação teórica no cálculo do índice (não há garantia que os
índices calculados para situações futuras reflitam situações presentes). Em razão
da análise realizada no item “e”, considero desnecessária a análise da alegação
do item “f”, uma vez que, ainda que se justificasse, do ponto de vista fático e
racional, a utilização de parâmetros de outros anos, há uma intransponível
barreira jurídica para que assim se proceda.
34.6. Logo, conclui-se que a adoção do índice ROACE como uma proxy da taxa de
retorno esperada dos investimentos não se sustenta, seja por razões de natureza
Fl. 19874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
59
teórica (é uma taxa que mede performance e não uma taxa projetada para o
investimento), seja por razões práticas (os dados disponíveis se referem a
múltiplas atividades desenvolvidas no grupo), seja por razões jurídicas (utilização
de dados que não sejam contemporâneos ou do ano posterior ao dos fatos
geradores).
A sobredita acepção está em consonância com a jurisprudência administrativa
prevalente do CARF, conforme ementas transcritas:
DEDUTIBILIDADE DE CUSTOS. PREÇOS DE TRANSFERÊNCIAS. AFRETAMENTO DE
EMBARCAÇÃO. TAXA DE AFRETAMENTO DIÁRIA. MÉTODO PIC. AJUSTE PARA O
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTO.
O afretamento de embarcação de empresa estrangeira ligada está sujeito às
regras de preços de transferência pelo método PIC, em que são permitidos ajustes
nos valores de referência. Nesses ajustes, podem ser considerados os efeitos da
taxas de retorno do investimento na construção da embarcação, desde que a taxa
seja verificada com dados colhidos no período de apuração do ajuste e seja
específica para a embarcação afretada. (Acórdão no 1201-007.134 – 1a SEÇÃO /
2a CÂMARA / 1a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 10/12/2024)
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES
PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA
APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO
PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE
ROACE.
INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador para
ajuste da metodologia empregada pelo contribuinte para apuração do preço
parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado pelas seguintes razões: (i) foram
utilizadas informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores
das plataformas utilizadas na comparação. Como os conglomerados possuem
uma extensa gama de atividades, torna-se inadequada a comparação das taxas
de retorno sobre o investimento, porque não foram utilizadas o resultado do
segmentos específica de construção de FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados
de ROACE mostram uma variância muito grande, o que significa que a média
apurada e utilizada não é adequada; (iii) o retorno sobre investimento apurado
pela Fiscalização se mostra muito baixo, incompatível com o retorno que um
investidor espera no mercado que exige grande volume de investimento e de alto
risco, havendo investimento muito mais seguros e com maior retorno, o que
também mostra a inadequação do índice utilizado pela Fiscalização; (iv)no
presente caso, a contribuinte era participante minoritária de um consórcio, de
modo que os outros parceiros tinham participação majoritária e que se espera,
por racionalidade lógica e econômica; que buscassem o melhor preço para o
afretamento das embarcações, o que levaria a concluir que o preço praticado no
afretamento foi justo, e não demandaria ajuste do preço de transferência.
Fl. 19875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
60
(Acórdão no 1302-007.044 – 1a Seção Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 14/03/2024)
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
AFRETAMENTO
DE
EMBARCAÇÕES
PARA
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS. AJUSTE NA METODOLOGIA PARA
APURAÇÃO DA TAXA DIÁRIA DE AFRETAMENTO PARA UTILIZAÇÃO COMO PREÇO
PARÂMETRO.
UTILIZAÇÃO
DO
INDICADOR
DE
RENTABILIDADE
ROACE.
INADEQUABILIDADE.
Em que pese reconhecer o esforço da Fiscalização em conseguir um indicador para
ajuste da metodologia empregada pela Contribuinte para apuração do preço
parâmetro, o resultado mostrou-se inadequado, pois (i) foram utilizadas
informações contábeis consolidadas dos conglomerados construtores das
plataformas utilizadas na comparação, e não aquelas relativas ao resultado do
segmento específico de construção das FPSOs; (ii) além disso, os índices apurados
de ROACE mostraram uma variância muito grande, o que significa que a média
apurada e utilizada não seria a mais adequada; (iii) por fim, o retorno sobre o
investimento apurado pela Fiscalização mostrou-se muito aquém daquele que
seria compatível com o praticado em um mercado de alto risco e que exige
grandes volumes de investimento; certamente existiriam aplicações muito mais
seguras e rentáveis do que a apurada pela Autoridade Fiscal, ficando evidente a
inadequação do índice calculado/utilizado por ela. (Acórdão no 1401-007.316 – 1a
SEÇÃO / 4a CÂMARA / 1a TURMA ORDINÁRIA. Sessão de 18/11/2024)
Resumidamente, o Aresto necessariamente recorrido deu razão à Recorrente,
afastando o índice adotado pela Fiscalização, pelos seguintes motivos:
a) Teórico – em razão do índice ROACE, por se caracterizar como índice de desempenho,
consistir em uma taxa que afere a performance efetiva de um investimento - realização.
Não obstante, a taxa interna de retorno esperada está relacionada ao que se deseja –
projeção – do investimento, quer dizer é uma taxa projetada para o investimento;
b) Prático – os índices ROACE obtidos como parâmetros envolveram dados consolidados das
empresas contratadas, encontrando um índice geral de todos os investimentos das
empresas, o que é muito distinto do índice de retorno de cada plataforma contratada; e
c) Jurídico – os dados utilizados envolveram os anos de 2011 a 2018, ou seja, de sete anos
antes do período de apuração (2018), descumprindo a regra estabelecida no § 2o, do art.
11, da IN RFB no 1.312/2012, que permite apenas a utilização de dados que sejam
contemporâneos ou do ano imediatamente anterior ao dos fatos geradores.

3.4.2 DO PRAZO DE RETORNO X GRAU DE COMPARABILIDADE

Fl. 19876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
61
Em apertada síntese, a Fiscalização utilizou uma fórmula atuarial para encontrar
qual deveria ser o valor do preço parâmetro considerando o tempo do contrato (n) e o índice de
retorno do dos contratados (i). Segue fórmula utilizada e a seguir transcrita:

a) fn,m é o fator de ajuste para normalizar o preço-parâmetro considerando os diferentes
prazos m e n, dada a taxa de retorno interna i.
O Auditor Fiscal utilizou o tempo de cada contrato de construção das plataformas
para calcular o preço parâmetro adotado. Em oposição, na fase impugnatória, a PETROBRAS
aduziu que deveria ser utilizado o tempo da vida útil de cada plataforma, não apenas o tempo do
contrato inicial, acrescentando que era possível e comum a prorrogação dos contratos.
Tendo em vista, consoante análise anterior, que o Aresto recorrido de ofício
considerou inadequada, para determinação do preço-parâmetro, a taxa utilizada no modelo de
precificação (3,35% ao ano), deduziu que carecia de objeto apreciar a questão atinente à escolha
do prazo inicial como uma proxy do prazo de retorno do investimento, acepção que
corroboramos.
Alicerçou tal ilação, no fato de que, conforme o modelo adotado, o fator de ajuste é
obtido tomando em conta, simultaneamente, os dois parâmetros: prazo e taxa de retorno
esperada, conforme se depreende da fórmula utilizada acima transcrita. Destarte, conforme muito
bem explanado pelo acordão combatido, (...) todos os ajustes relativos às diferenças de prazo dos
contratos foram calculados considerando uma taxa de retorno constante e igual a 3,35% ao ano.
Sob a hipótese – correta no entendimento desse Relator – de que a relação taxa diária/CAPEX
deveria ser ajustada para considerar os diferentes prazos contratuais, o cálculo do ajuste depende
do valor correto da taxa de retorno projetada (ou de uma proxy adequada). Há interdependência
entre os dois parâmetros na determinação do ajuste.
É mister registrar que o relator, do voto condutor do acórdão guerreado, confirmou
in loco a suscitada relação de interdependência mediante realização do cálculo alterando a taxa de
retorno e constando substancial modificação do ajuste.
Em suma, corroboramos da dedução de que uma vez incorreta a taxa de retorno
esperada do investimento (ou uma proxy adequada) apurada, não há como conferir certeza e
liquidez ao lançamento, por conseguinte, deve ser exonerado o respectivo crédito tributário
lançado de ofício.

Fl. 19877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
62
3.5 DA CONCLUSÃO

Por tudo até aqui exposto, restou hialino o comprometimento do grau de
comparabilidade devido ao uso do índice ROACE no cálculo do ajuste de similaridade, assim como,
face a sua incorreção e interdependência com o prazo, evidente a inadequação da fórmula
proposta, por conseguinte, resultou prejudicada a certeza e liquidez do lançamento combatido.
Isto posto, pugno em prol de NEGAR provimento ao Recurso de Ofício.

4 DO RECURSO VOLUNTÁRIO

4.1 DA INTRODUÇÃO
A segunda infração detectada pela Fiscalização relaciona-se às operações de
aquisição de cinco plataformas novas de produção de petróleo e gás natural, do tipo FPSO,
contratadas com pessoas jurídicas vinculadas domiciliadas no exterior.
Nessas transações, a Recorrente também utilizou o método PIC, adotando como
parâmetro de comparação - preço parâmetro - o valor contábil líquido do próprio bem adquirido
registrado na escrituração das empresas vendedoras (suas vinculadas). Justificou a escolha desse
método (...) diante da inexistência, na legislação de preços de transferência, de um método de
apuração de preços que se adequasse plenamente à operação realizada, tomou como preço
parâmetro o valor estabelecido no art. 4o da IN RFB 1.786/2018. Por fim, não efetuou qualquer
ajuste, visto que inferiu que o preço praticado foi superior ao parâmetro.
O Agente Fiscal contraditou alegando que (...) o dispositivo legal citado pelo
Fiscalizado como fundamento legal para uso do preço parâmetro adotado (valor contábil líquido
do próprio bem adquirido registrado na escrituração das empresas vendedoras) não seria
pertinente ao tema de preço de transferência e, portanto, não fundamenta legalmente o
procedimento.
Assim, diante da negativa da PETROBRAS de apresentar um novo cálculo baseado
em outro método, dentre os permitidos pela legislação de regência, em respeito ao disposto nos
arts. 40 e 53, da IN RFB 1.312/2012, a Autoridade Fiscal (...) entendeu que o método a ser adotado
deveria ser o denominado “Método do Custo de Produção mais Lucro” (CPL), reconhecendo que a
singularidade das operações dificultaria uma perfeita adequação com os métodos previstos na
legislação. (g.n.)
Nessa toada, em prol de obter o “custo médio ponderado de produção” das
plataformas, utilizou-se dos valores constantes dos contratos do tipo EPC (Engineering,
Fl. 19878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
63
Procurement and Construction). Aqui merece registro que reconheceu a imprecisão dos sinalados
contratos EPC, entretanto, considerando a inacessibilidade a um conjunto de informações
capazes de proporcionar a aplicação do cálculo, previsto no art. 15, da IN RFB 1.312/2012, sob
sua ótica, foi a melhor alternativa encontrada.
Por derradeiro, após definir o custo médio ponderado de produção, obteve o preço
parâmetro ajustado para cada uma das plataformas adquiridas, e concluiu que houve dedução em
excesso, no total de R$ 1.815.603.093,07, montante que deveria ser adicionado às bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL para fins de obtenção do valor a ser lançado.
Em sede de Impugnação, a Interessada contrapôs os fundamentos utilizados pelo
Fisco para a adoção da receita dos Epcistas como proxy do custo de produção, apresentando, em
síntese, as seguintes alegações:
a) Não foram utilizados os custos que estão elencados no § 5o, do art. 15, da IN
RFB no 1.312/2012. Os contratos de EPC não discriminariam os custos com o
detalhamento previsto no citado dispositivo. Ou seja, o critério utilizado não
estaria em conformidade com a lei;
b) Haveria contradição ao se reconhecer o sigilo imposto às informações sobre os
custos incorridos pelas construtoras e, ao mesmo tempo, exigir que o Impugnante
utilize um método que depende dessas informações;
c) No cálculo da média teriam sido utilizados contratos com escopos diferentes: (i)
alguns abrangendo mais “módulos” que outros, (ii) alguns com construção de
cascos novos e outros com conversão de cascos usados;
d)
Equipamentos
“críticos”
(Turbogeradores,
Compressores
Centrífugos,
Permutadores tipo circuito impresso, Guindastes com lança treliçada, Sistema de
tocha apagada, Sistema de remoção de CO2 por membrana) teriam sido
adquiridos pela controlada (Tupi BV) e não estariam computados no valor
utilizado como proxy do custo total; e
e) Desconsideração de outros custos na construção da plataforma, como custos
relacionados ao suprimento de bens, projeto, serviços técnicos de engenharia,
automação, seguros, entre outros.
Arrematou, argumentando que o método que adotou, diante dos demais
legalmente permitidos, é o mais confiável devido à falta de comparáveis internos e informações
públicas, defendendo que o valor contábil líquido registrado no balanço da controlada seria uma
aproximação adequada, inclusive caso se entenda pela aplicação do CPL 20. Além disso, destacou
que houve descumprimento da legislação no tocante ao período no qual os custos incorridos
devem ser utilizados na determinação da média aritmética ponderada.
Por último, ressaltou que o multicitado valor contábil líquido já é aceito pela
administração tributária como limite para depreciação, amortização e exaustão no regime do
Repetro-Sped. Por fim, acrescentou que essa abordagem estaria amparada por normativas da
Fl. 19879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
64
Receita Federal, funcionando como um safe harbour na determinação do lucro real e dos custos
de bens adquiridos de partes vinculadas.
No que toca à decisão atacada, inicialmente, o relator do voto vencedor corroborou
com os fundamentos do relator do voto vencido de que a escolha pelo método CPL foi a mais
adequado, visto que os demais métodos previstos na legislação - PIC, Método do Preço sob
Cotação na Importação (PCI) e Preço de Revenda menos Lucro (PRL) - se mostravam claramente
inaplicáveis ao presente caso. Além disso, também concordou com a clareza e objetividade das
refutações referentes às objeções, acima elencadas, apresentadas pela impugnante nos itens: “a”
(a regra prevista no § 5o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012, é obrigatória para o Sujeito Passivo
mas pode ser relativizada para Fiscalização, no caso de inversão do ônus da aplicação do método
CPL); e “c”, “d” e “e”(carecem de evidências).
No que diz respeito à objeção presente no item “b” - exigência da adoção do CPL
pela Impugnante, cujas informações essenciais eram reconhecidamente sigilosas -, o voto
condutor do acórdão vencedor discordou do voto vencido que acatou a sinalada contradita
reconhecendo (...) que as informações necessárias para obtenção dos parâmetros necessários para
aplicação do CPL, não estavam disponíveis para a contribuinte, por se submeterem a diversos tipos
de sigilo.
Ou seja, sob a perspectiva do acórdão vergastado, igualmente ao Fisco, todas as
informações necessárias para obtenção do preço parâmetros mediante aplicação do CPL
estavam disponíveis para a Recorrente, uma vez que foi justamente quem as forneceu. Contudo,
expressamente admite que o preço parâmetro mediante aplicação do método CPL seria muito
mais preciso caso a Contribuinte tivesse acesso aos custos efetivamente incorridos pelas
empresas fabricantes das plataformas.
Citando excertos do voto vencido, complementa (...) que a aplicação do método CPL
por meio deste critério (baseado no custo de construção das plataformas contratada pelas
próprias empresas vinculadas estrangeiras junto a “epcistas”, acrescido da margem de lucro de
20%) se mostra muito favorável ao contribuinte, porque claramente incorpora outros custos, além
daqueles enumerados no § 5o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012. Outrossim, registra que não há
razões para prosperar a alegativa da Recorrente de que a autoridade fiscal não iria aceitar esse
critério, caso a própria contribuinte o tivesse adotado, de maneira espontânea.
No que tange às situações de rescisão do contrato EPC antes da finalização da
construção da plataforma, em que a própria vinculada estrangeira assumiu, por meio de
contratação específica, o respectivo subcontrato antes firmado entre o “epecista” e a
subcontratada, asseverou que (...) o valor efetivamente pago pela construção em função dos
contratos de EPC foi acrescido dos montantes relativos à parcela da subcontratação assumida
pela vinculada. Além disso, nos casos de conversão de cascos de petroleiro, alguns equipamentos
críticos foram adquiridos pela própria vinculada estrangeira contratante da construção. O valor
Fl. 19880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
65
destes equipamentos críticos adicionados pela empresa vinculada estrangeira também foi
considerado pelo Fisco.
Ademais, registra que os elementos de prova relacionados às sobreditas questões
foram requeridos à Recorrente, mas este se absteve de apresentar, embora obviamente se
encontrassem à sua disposição. Dessarte, diante dessa negativa, a Autoridade Fiscal (...) viu-se
obrigada a determinar o custo médio ponderado de construção das plataformas (preço
parâmetro) a partir dos contratos de construção/conversão dos cascos e de construção e
integração dos módulos de processamento de que então dispunha, quais sejam, os contratos de
EPC firmados pelas construtoras com as vinculadas estrangeiras TUPI BV e PNBV apresentados ao
Fisco Federal por essas construtoras à época em que pleitearam habilitação nos regimes
aduaneiros especiais que lhe garantiam a não exigência dos tributos na importação dos
equipamentos, partes e peças necessários à construção.
Com base nesse racional, julgou improcedentes as alegações da Recorrente e
manteve o lançamento relacionado às operações de aquisição de cinco plataformas novas de
produção de petróleo, posto que se afiguram inaceitáveis: (i) a tentativa da Auditada de
questionar a precisão da aplicação do método CPL no caso sob análise, uma vez que se recusou
apresentar as informações adicionais que seguramente dispunha, as quais indiscutivelmente
possibilitariam uma determinação mais precisa do preço parâmetro; e (ii) a pretensão da
Fiscalizada de se eximir da aplicação das regras legais relativas ao preço de transferência, com
base na simplória motivação de “dificuldade na adoção de um método de apuração de preços de
transferência que se enquadrasse à operação realizada”.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em desfavor da Decisão de piso,
repisando as alegações meritórias carreadas na fase impugnatória e complementando-as com
argumentações e fundamentos em favor de fortalecê-los. Destes merecem destaque:
a) Do Ineditismo da Operação e da Inexistência de Método de Controle de Preço de
Transferência Confiável
i.
Assevera que, conforme assumido pela própria Fiscalização e pelo acórdão atacado –
embora este tenha concluído pela aplicação do Método do Custo de Produção mais Lucro –
CPL -, (...) o ineditismo da operação e a dificuldade de aplicação de um dos métodos de
apuração dos preços de transferência restaram incontroversas, no caso concreto;
ii.
A partir dessa linha intelectiva, terce comentários sobre não ser factível de aplicação, ao
caso concreto, dos seguintes métodos de controle de preço de transferência previstos na
legislação: Método dos Preços Independentes Comparados – PIC; Método do Preço de
Revenda menos Lucro – PRL; e Método do Preço sob Cotação na Importação (PCI).
b) Da Inaplicabilidade do Método Custo de Produção Mais Lucro – CPL
i.
Apesar do relator do voto vencido corretamente ter entendido que o CPL era inaplicável,
devido ao sigilo das informações sobre os custos das construtoras contratadas pelas
Fl. 19881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
66
empresas vinculadas holandesas, o voto vencedor equivocadamente sustentou que todas
as informações necessárias para obtenção do preço parâmetro, mediante aplicação do
apontado método, estavam disponíveis para a Recorrente. Ademais, apesar de ser
incontroversa a constatação (...) de que todos os demais métodos previstos na legislação
(PIC, PCI e PRL) se mostravam claramente inaplicáveis ao presente caso não induz à
conclusão de que seria adequada a utilização do método CPL;
ii.
Embora o CPL restrinja-se ao “custo médio ponderado de produção”; e a despeito das
distinções técnicas-formais entre os conceitos dos termos “custo de construção” e “ custo
de produção”, a Fiscalização, apesar de reconhecer, defendeu a aplicação do CPL por
entender que tais vocábulos são sinônimos, bem como as normas disciplinadoras não
apontam qualquer distinção a esse respeito;
iii.
Após discorrer sobre as naturezas do custo, e sua relação com a produção, e da receita,
aduz que a decisão recorrida se equivoca ao afirmar que a Recorrente poderia adotar o
mesmo raciocínio da Fiscalização, (...) qual seja o de se basear no custo de construção das
plataformas contratada pelas próprias empresas vinculadas estrangeiras (TUPI BV e PNBV)
junto a terceiros, por meio de contratos do tipo EPC (Engineering, Procurement and
Construction”. Neste ponto acrescenta que, considerando que a lei não fala em custo de
construção, mas de produção, e não sendo possível obtê-lo, o Fisco não aplicou o CPL mas
um novo método sui generis, não podendo ser penalizada a Recorrente;
iv.
Nessa linha, em prol da argumentação que não poderia aplicar o CPL, destaca que a norma,
notadamente o art. 15, § 2o, da IN RFB no 1.312, de 2012, exige que sejam computados
custos elencados incorridos na produção do bem, na apuração de preço pelo método CPL,
excluídos quaisquer outros, ainda que se refiram a margem de lucro. Ademais, na espécie
há especificidades tais como: os custos incorridos pelos Epecistas podem ser superiores
aos valores das receitas obtidas decorrentes dos contratos, visto que são estimados
quando da assinatura do contrato; ou não é possível garantir que a receita do EPCista seja
maior que o custo por ele incorrido;
v.
Cita e transcreve excerto de pergunta e resposta da RFB, no qual consta a orientação que
(...) nos casos em que, tal como o presente, o fornecedor externo não é o fabricante, mas
adquiriu o produto de terceiros, a aplicação do CPL está CONDICIONADA à autorização,
pelo fabricante, da abertura de dados de seus custos, bem como (...) deve,
necessariamente, observar o demonstrativo de custos do fabricante no exterior, no caso
de adoção do método CPL. Quer dizer, (...) diferentemente do que entendeu o acórdão
recorrido, o contribuinte apenas poderia aplicar o CPL caso os Epecistas contratados pela
PNBV e pela TUPI BV fornecessem voluntariamente seus custos, com o detalhamento
exigido pela legislação incidente, não restando dúvidas de que o CPL nunca poderia ser
baseado em eventual receita do fornecedor que não é o fabricante;
Fl. 19882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
67
vi.
Assevera que a Fiscalização também ignorou – o que não é facultado à Recorrente - o
determinado no art. 15, § 1o, da IN RFB no 1.312, de 2012, (...) segundo o qual “a média
aritmética ponderada do custo médio ponderado de produção de que trata o caput será
calculada considerando-se os custos incorridos DURANTE TODO O PERÍODO DE
APURAÇÃO da base de cálculo do imposto sobre a renda e da CSLL a que se referirem os
custos, despesas ou encargos”, visto que (...) considerando que o valor dos contratos
representaria a receita obtida pelas construtoras das plataformas e que esta receita
traduziria, por analogia, o “custo de produção” destas plataformas cujos preços
parâmetro são objeto da autuação, jamais seria possível obter a média aritmética
ponderada do custo médio ponderado de “produção” considerando-se os custos
incorridos durante o período de apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda e
da CSLL, na medida em que esses “custos” foram incorridos durante vários exercícios
anteriores ao período de apuração da base do cálculo do imposto de renda e da CSLL;
vii.
Ataca a relativização da necessidade de cumprimento pela Fiscalização do preceituado no §
5o, do ar. 15, da IN RFB no 1.312/2012, pelos relatores da instância inferior, pois no seu
entender (...) o julgador possibilita que a autoridade fiscal crie um método adaptado e
reforça que ao contribuinte não é dada esta faculdade, mas conclui que a “própria
fiscalizada poderia, perfeitamente, adotar o mesmo raciocínio que foi empregado pela
autoridade autuante”;
viii.
(...) Não é demais lembrar o que, efetivamente, admite o art. 40, § 2o, da IN RFB no
1.312/2012: “a autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos
nos Capítulos II e III”. Ou seja, a norma não autoriza a Fiscalização a criar um método
adaptado, mas sim a aplicar um dos métodos previstos em Lei;
ix.
Tendo em vista que a própria Autoridade Autuante reconheceu que as informações
relacionadas a construção das plataformas por terceiros independentes contratados pelas
vinculadas submetem-se a diversos sigilos e não podem ser compartilhados em
procedimentos administrativos que envolvem terceiros, portanto, oponíveis ao Fisco, e a
norma infralegal disciplinadora determina que os custos a serem utilizados para o CPL
sejam aqueles exclusivamente incorridos na produção dos bens, resta hialino a
inviabilidade, sob uma perspectiva prática, de aplicação do multicitado método, não
podendo a PETROBRAS ser penalizada por não o ter utilizado.
c) Das Incorreções do Cálculo da Fiscalização
i.
Mesmo que se ultrapasse todos os desrespeitos à legislação incidentes acima
demonstrados, alega que apresentou outras objeções na primeira instância - rejeitadas
pela decisão de piso por entender que se tratava de potenciais custos desconsiderados no
cômputo do proxy, cuja relevância ou significância careceram de evidências – que, em
verdade, demonstram incorreções nos cálculos efetivados pela Fiscalização – juntamente
Fl. 19883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
68
com a peça recursal carreou novos documentos comprobatórios aos autos - dado que (...)
as plataformas não são comparáveis entre si e desta forma a RFB não poderia fazer uma
média entre produtos diferentes, mesmo que dispusesse de todos os custos, sem fazer
ajuste de similaridade, conforme estabelecido no § 7o do art. 15, da IN RFB no
1.312/2012. Neste ponto, importa registrar que a Recorrente detalhou as distinções entre
as plataformas, asseverando que (...) as variações nas características contratuais e de
projeto entre as unidades tornam inadequada a realização de média para apurar o preço
parâmetro sem ajustes de similaridade, visto que os custos não são similares;
ii.
Com base nessa cognição, destaca que (...) o valor dos contratos em determinados casos
não reflete exatamente a receita do Epecista – aqui compreendida, pela Fiscalização,
como o custo de construção, podendo ser maior ou menor, haja vista que, por exemplo: (i)
um mesmo contrato pode se referir a mais de uma plataforma, incluindo plataformas que
não foram objeto da autuação; (ii) há contratos em que o objeto não foi integralmente
desempenhado pelo fornecedor e foram cedidos para outra empresa; (iii) há contratos com
parcela dos serviços e/ou materiais que foram previstos mas cujo a realização era opcional
e não foi realizado; (iv) há reajustes de preços previstos contratualmente que não estão no
valor do documento; (v) há contratos em moeda diversas ao dólar convertidos com
diferentes taxas cambiais;
iii.
Quanto ao cálculo da média ponderada do custo, aduz que (...) por força da previsão
constante do no § 7o do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012, é incorreta a aplicação da média
sem a aplicação dos ajustes de similaridade correspondentes. Nessa senda, equivocou-se a
Fiscalização quando excluiu o custo da própria plataforma na média, pois se o objetivo era
obter o custo de construção de terceiros tal custo também deveria compor a média de
custos, já que se trata de bem idêntico. Ademais, carece de previsão legal a comentada
exclusão;
iv.
Alega que, no que diz respeito a apuração da margem de divergência, prevista no art. 51,
caput e § 1o, da IN RFB no 1.312/2012, (...) a autoridade fiscal calculou o preço parâmetro
médio ponderado, porém não comparou este resultado com o preço praticado médio
ponderado, apresentando um equívoco na aplicação da norma;
v.
(...) Mais grave ainda foi ter incluído nesta média ponderada o preço parâmetro
proporcionalizado das plataformas P-67 e P-69 segundo a participação da fiscalizada
(65%) no consórcio que as adquiriu (Consórcio BM-S-11) e ter utilizado este resultado
subdimensionado na apuração da necessidade de ajuste das plataformas P-74, P-75 e P-
76, que tem 100% do custo praticado, visto que, ao adotar esta forma de cálculo, fez com
que a média ponderada do preço parâmetro fosse reduzida, aumentando os ajustes de
preços de transferência. Em prol de reforçar seu argumento, cita e transcreve o item 068
do capítulo XIX do Perguntas e Respostas 2023 da RFB. Nessa linha demonstra, a
impropriedade do cálculo da margem de divergência realizado pelo Fisco, no tocante à P-
Fl. 19884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
69
75, na qual o parâmetro mais a margem de divergência ficou menor que o parâmetro
originalmente calculado;
vi.
Afirma que, apesar do método determinar a identificação dos custos de produção de bens,
a Fiscalização não considerou no cálculo uma série de custos - cuidadosamente esmiuçados
na peça recursal - diretamente relacionados à construção das plataformas, não se
sustentando a premissa do Fisco de que seria possível inferir um valor que se aproximasse
do montante relativo aos custos consolidados incorridos;
vii.
Ao final, tomando como base a metodologia adotada pelo Fisco, e com base nos
documentos colacionados aos autos, comparou o resumo dos valores de face dos
contratos e seus consectários, por plataforma, em dólares, com o apurado pela
Fiscalização, concluindo que uma parte relevante dos custos de construção foi
desconsiderada pela Fiscalização.
d) Da Utilização do CPL “Adaptado” e “Corrigido”: Uma Possível Versão Atualizada dos
Cálculos da Fiscalização
i.
Considerando a metodologia desenvolvida pela Fiscalização para justificar a utilização do
“CPL” “adaptado”, com base nos contratos de construção como proxy para o “custo de
produção”, apresentou novo cálculo com as seguintes correções: (...) ajuste dos custos de
construção respaldado pela evidência contratual, considerando como custo de construção o
valor incorrido pelas empresas holandesas para a construção das plataformas; e (...)
alteração do percentual dos parâmetros da P-67 e P-69 de 65% para 100% no cálculo da
margem de divergência de forma a não subdimensionar o parâmetro médio ponderado da
P-74, P-75 e P-76;
ii.
(...) Em função das correções mencionadas acima, os cálculos de preços de transferência
não ensejariam em ajustes de preços de transferência. Ressaltamos que o cálculo que
será apresentado não se propõe a sanar todas as falhas já apontados anteriormente e
tampouco representa um novo cálculo considerado adequado pelo contribuinte. Nesse
sentido, foram realizadas correções mínimas suficientes para demonstrar a
irrazoabilidade do cálculo da fiscalização.
e) Da Utilização do Valor Contábil Líquido Previsto no Balanço Auditado da Controlada
Estrangeira como Safe Harbour
i.
Partindo da premissa de que restou demonstrado a inaplicabilidade dos métodos previstos
na legislação nacional face à confiabilidade determinada pelo controle do preço de
transferência, carreou aos autos doutrina que, nessas situações, defende que deve ser
considerado suficiente o preço praticado na operação para se aferir a riqueza gerada pela
empresa. (...) Dessa forma, existiria uma presunção de que o preço praticado nas operações
em que é impossível a aplicação de qualquer método dentre os legalmente arrolados está
em conformidade com o princípio arm's length. Em prol de subsidiar a sua argumentação,
cita jurisprudência deste Tribunal;
Fl. 19885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
70
ii.
De outro giro, defende que, como alternativa conservadora na hipótese vertente, seja
usado o valor contábil líquido utilizado, definido a partir dos custos dos ativos constantes
do balanço auditado da controladas estrangeiras, visto que se constitui safe harbour
previsto em normativo da própria RFB, traduzindo limite de dedução, na determinação do
lucro real, dos custos relativos a bens adquiridos nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, possuindo a mesma finalidade das regras de preços de transferência;
iii.
(...) Como visto, a construção de uma plataforma inclui custos relacionados ao suprimento de
bens, projeto, serviços técnicos de engenharia, automação, seguros, entre outros, que se
mostram representativos, além dos custos relacionados ao casco, a construção dos pacotes dos
módulos e a integração, mencionados nos contratos de EPC utilizados pela fiscalização. Todos
estes custos estão abarcados no valor contábil líquido, sendo este a melhor proxy do custo de
produção/construção;
iv.
Destarte, caso se desconsidere a legislação incidente e se aplique o CPL, o preço parâmetro
calculado a partir dos custos “de construção” de plataformas, somado ao lucro de 20%, acaba
por exceder ao valor contábil líquido. (...) Assim, como as empresas holandesas venderam as
plataformas pelo seu valor contábil líquido, sem margem de lucro, o preço praticado estaria
abaixo do preço parâmetro, sem necessidade de ajustes de preços de transferência.

4.2 DOS PRESSUPOSTOS JURÍDICOS, JURISPRUDÊNCIAIS E DOUTRINÁRIOS RELATIVOS
AOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA NO BRASIL APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO

Em benefício de otimizar a lógica argumentativa deste voto e manter a coerência
nas análises, antes de nos inclinarmos à apreciação dos pleitos da Defesa, peço vênia para expor
sobre os pressupostos jurídicos, jurisprudenciais e doutrinários que envolvem os preços de
transferência no direito tributário brasileiro relacionados ao caso em tela, especialmente focado
nos seguintes temas: princípio arm’s length; método CPL; situações de inaplicabilidade dos
métodos legalmente previstos; e a aplicação das regras safe Harbour na sistemática dos preços de
transferência no Brasil.
Neste ponto, não podemos obliterar que devem ser transpostos para este tópico
todo arrazoado sobre o controle de preços de transferência, integrante do item 3.2 deste voto. Em
prol de evitar repetições, destacamos: a reserva legal a que se submete o disciplinamento dos
preços de transferência no Brasil (Lei n° 9.430/96 e IN RFB n° 1.312/2012, em vigor na data dos
fatos geradores aqui analisados); o fato de toda sistemática está inspirada e guiada pelo princípio
arm’s length; e os poderes-deveres que as Autoridades Fiscais estão sujeitas, em especial a
inversão do ônus da prova, no caso de rejeição dos ajustes ou método adotados pelo
Contribuinte.

Fl. 19886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
71
4.2.1 DO PRINCÍPIO ARM’S LENGTH

Segundo Schoueri, o disciplinamento da sistemática dos preços de transferência
visa, basicamente, a conversão dos valores expressos em “reais de grupo” – moeda constante das
transações entre partes relacionadas – em valores de “reais de mercado” – moeda extraídas das
transações entre partes independentes14.
Nessa senda, em favor da concretização desse desiderato, a comunidade
internacional, capitaneada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico –
OCDE adotou como parâmetro o princípio arm ́s length que deve ser empregado por grupos
multinacionais e pelas administrações tributárias em prol da sinalada mutação.
A justificativa para tal escolha escora-se na sua compatibilidade com o conceito de
renda que prevalece no âmbito contábil, tributário e comercial, e com o princípio da igualdade,
entretanto, a aplicação da suscitada referência deve ser ponderada com os demais princípios do
ordenamento pátrio.
Nesse diapasão, para melhor assimilarmos o citado princípio, temos que ter em
mente que normalmente as transações comerciais e financeiras entre partes independentes
submetem-se a condições impostas por forças externas do mercado, que nem sempre são
percebidas nas negociações efetivadas entre pessoas associadas, por mais que busquem
reproduzi-las. Logo, busca-se um parâmetro que promova a equivalência entre as negociações
realizadas entre partes relacionadas e as praticadas entre empresas ou indivíduos sem vínculo
entre si, evitando-se manipulações de preços entre subsidiárias de um mesmo grupo e, por
conseguinte, garantindo que os lucros sejam alocados de forma justa entre diferentes jurisdições
tributárias.
O preço arm`s lenght (ou preço de plena concorrência) é o parâmetro necessário à
conversão dos valores expressos em “reais de grupo” para os “reais de mercado”. Pode-se defini-
lo como o valor de uma transação que teria sido acordado entre partes não relacionadas,
envolvidas nas mesmas transações ou similares, nas mesmas condições ou similares, no mercado
aberto.
Partindo desse racional, e sem qualquer pretensão de exaurir o tema, podemos
elencar algumas características fundamentais para compreendermos o multicitado princípio:
a) Análise das Negociações – os preços arm`s lenght devem ser estabelecidos com base em
transações identificadas – pode envolver uma operação ou um conjunto de operações –,
desconsiderando os rateios de resultados globais da corporação, e determinados levando-
se em consideração as condições verificadas nas negociações entre partes independentes,
sem influência do relacionamento societário;

14 SCHOUERI, Luís Eduardo. Preços de transferência no Direito tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 2013, p. 29.
Fl. 19887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
72
b) Comparabilidade (ou Similaridade) das Transações - a determinação dos preços arm`s
lenght deve ser baseada em comparações com transações semelhantes - idênticas,
semelhantes, hipotética ou real - com características idênticas ou similares, realizadas
entre partes independentes no mercado aberto;
c) Análise Baseada em Funções, Obrigações e Ativos – a determinação dos preços arm`s
lenght deve ter em vista as funções desempenhadas pelas empresas vinculadas, as
obrigações legais assumidas – portanto, incluso os efeitos jurídicos - e os ativos utilizados
por cada parte envolvida na transação. Quer dizer, devem ser consideradas todas as
condições particulares que caracterizam a transação; e
d) Transações em Condições de Mercado Aberto - os preços arm`s lenght deve se lastrear em
condições e práticas normais de mercado. Nessa senda, é essencial para o seu
estabelecimento que se alicerce em informações que estejam disponíveis ou acessíveis ao
contribuinte no momento em que ocorre a transação.
Por fim, conforme vimos, os métodos sugeridos pela OCDE e adotados pela
comunidade internacional, que segue a linha desse princípio, em diferentes graus, traduz-se na
ferramenta que possibilita a compreensão do princípio arm ́s length. Todavia os métodos têm
limites – razão da permissão às Administrações Tributárias para que efetuem ajustes marginais -,
tampouco existem por si mesmos, tem que atender a sua finalidade e, portanto, o princípio
prevalece sem o método.
Destarte, tendo em consideração, repiso, que o tema preços de transferência no
Brasil está adstrito a reserva legal normatizada na Lei n° 9.430/96, obviamente através deste
instrumento foi inserido no nosso ordenamento o princípio arm ́s length. À vista disso, toda a
regulamentação deve visar a concretização desse princípio, admitindo-se eventuais desvios
justificados pelo cotejo com outros princípios integrantes do nosso sistema legal, e os métodos
admitidos são, exclusivamente, os previstos na apontada norma.

4.2.2 DO MÉTODO DO CUSTO MAIS LUCRO - CPL

O Método do Custo Mais Lucro – CPL é um dos métodos de determinação dos
preços de transferência, para importação, previsto no art. 18, III, da Lei 9.430/96 15, e
regulamentado no art. 15, da IN RFB no 1312/1216, vigentes à época dos fatos.

15 Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes dos documentos de
importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na
determinação do lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
(...)
III - Método do Custo de Produção mais Lucro - CPL: definido como o custo médio ponderado de produção de bens,
serviços ou direitos, idênticos ou similares, acrescido dos impostos e taxas cobrados na exportação no país onde
Fl. 19888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
73
É definido como custo médio ponderado de produção, aquisição ou importação de
bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, acrescido dos tributos cobrados na exportação
no país onde forem produzidos, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento), calculada sobre o
custo apurado.
Trata-se de um método essencialmente comparativo, portanto, no caso de produto
similar, consoante § 7o, do art. 15, da IN RFB no 1312/12, devem ser realizados ajustes, em função
das diferenças entre o bem, serviço ou direito adquirido e o que estiver sendo utilizado como
parâmetro, para que se tornem comparáveis as transações.

tiverem sido originariamente produzidos, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento), calculada sobre o custo
apurado.(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)

16Art. 15. A determinação do custo de bens, serviços e direitos, adquiridos no exterior, dedutível na determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, poderá, ainda, ser efetuada pelo método do Custo de Produção mais Lucro
(CPL), definido como o custo médio ponderado de produção de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, no
país onde tiverem sido originariamente produzidos, acrescido dos impostos e taxas cobrados pelo referido país na
exportação, e de margem de lucro de 20% (vinte por cento), calculada sobre o custo apurado.
§ 1o A média aritmética ponderada do custo médio ponderado de produção de que trata o caput será calculada
considerando-se os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de cálculo do imposto sobre a
renda a que se referirem os custos, despesas ou encargos. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870,
de 29 de janeiro de 2019)
§ 2o Na apuração de preço parâmetro pelo método de que trata o caput, serão considerados exclusivamente os custos
a que se refere o § 5o, incorridos na produção do bem, serviço ou direito, excluídos quaisquer outros, ainda que se
refiram a margem de lucro de distribuidor atacadista. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1870, de 29
de janeiro de 2019)
§ 3o Os custos de produção deverão ser demonstrados discriminadamente, por componente, valores e respectivos
fornecedores.
§ 4o Poderão ser utilizados dados da própria unidade fornecedora ou de unidades produtoras de outras pessoas
jurídicas, localizadas no país de origem do bem, serviço ou direito.
§ 5o Para efeito de determinação do preço pelo método CPL, poderão ser computados como integrantes do custo:
I - o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem utilizados na
produção do bem, serviço ou direito;
II - o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou consumidos na produção;
III - o custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e guarda das instalações de
produção e os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos ou admitidos pela legislação do país de origem;
IV - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação, amortização ou exaustão dos bens,
serviços ou direitos aplicados na produção;
V - os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo produtivo, admitidas pela legislação fiscal do país
de origem do bem, serviço ou direito.
§ 6o Na determinação do custo do bem, serviço ou direito, adquirido pela pessoa jurídica no Brasil, os custos referidos
no § 5o, incorridos pela unidade produtora no exterior, serão considerados proporcionalmente às quantidades
destinadas à pessoa jurídica no Brasil.
§ 7o No caso de utilização de produto similar, para aferição do preço, o custo de produção deverá ser ajustado em
função das diferenças entre o bem, serviço ou direito adquirido e o que estiver sendo utilizado como parâmetro.
§ 8o A margem de lucro a que se refere o caput será aplicada sobre os custos apurados antes da incidência dos
impostos e taxas cobrados no país de origem, sobre o valor dos bens, serviços e direitos adquiridos pela pessoa
jurídica no Brasil.

Fl. 19889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
74
Ademais, ao compulsarmos a norma regulamentadora do assinalado
disciplinamento, verifica-se outras condições que devem ser observadas quando da apuração do
preço parâmetro por essa metodologia:
a) A média aritmética ponderada do custo médio ponderado de produção deve ser calculada
considerando-se os custos incorridos durante todo o período de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL a que se referirem os custos, despesas ou encargos (art. 15, § 1o);
b) Poderão ser considerados exclusivamente para determinação do preço, os custos abaixo
relacionados – elencados no § 5o, da citada norma - incorridos na produção do bem,
serviço ou direito, excluídos quaisquer outros (trata-se de uma lista taxativa), ainda que
se refiram a margem de lucro de distribuidor atacadista (art. 15, § 2o);
i.
o custo de aquisição das matérias-primas, dos produtos intermediários e dos materiais de
embalagem utilizados na produção do bem, serviço ou direito (art. 15, § 5o, inciso I);
ii.
o custo de quaisquer outros bens, serviços ou direitos aplicados ou consumidos na
produção (art. 15, § 5o, inciso II);
iii.
o custo do pessoal, aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, manutenção e
guarda das instalações de produção e os respectivos encargos sociais incorridos, exigidos
ou admitidos pela legislação do país de origem (art. 15, § 5o, inciso III);
iv.
os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de depreciação, amortização ou
exaustão dos bens, serviços ou direitos aplicados na produção (art. 15, § 5o, inciso IV); e
v.
os valores das quebras e perdas razoáveis, ocorridas no processo produtivo, admitidas pela
legislação fiscal do país de origem do bem, serviço ou direito (art. 15, § 5o, inciso V).
c) Os custos de produção deverão ser discriminados: por componente, valores e respectivos
fornecedores (art. 15, § 3o);
d) Nas situações em que o fornecedor (vinculado) não é o fabricante, pode-se utilizar a
estrutura de custo do vendedor ou a do fabricante, no país de origem do bem, serviço ou
direito (art. 15, § 4o);
e) Na determinação do custo do bem, serviço ou direito adquirido pela empresa no Brasil, os
custos referidos no item “b” devem ser considerados proporcionalmente às quantidades
destinadas à pessoa jurídica no Brasil (art. 15, § 6o); e
f) A margem de lucro será aplicada sobre os custos apurados antes da incidência dos
tributos cobrados no país de origem (art. 15, § 8o).
Desse modo, a natureza eminentemente comparativa atrelada as condições
impostas, conferem ao CPL uma rigidez metodológica, acarretando muitas limitações, das quais
destaca-se as seguintes: (i) pressupõe o conhecimento do custo de fabricação e por isso só é
aplicável quando o vendedor for o próprio fabricante, já que é impossível conhecer os custos de
fabricação, quando o vendedor adquiriu os produtos de terceiros independentes no mercado; (ii)
Fl. 19890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
75
não são consideradas as circunstâncias subjetivas que podem estar presentes na situação
concreta; e (iii) do ponto de vista prático, sofrem grandes obstáculos para a repartição dos custos
entre os diversos produtos, quando a empresa não tem uma única linha de produtos17.
Por tudo exposto, contemporizo da ideia externada por parte significativa da
doutrina de que, em virtude de consistir em um método que tem menos aderência ao princípio
arm ́s length, só deve ser utilizado na impossibilidade de se aplicarem os demais18.

4.2.3 DAS SITUAÇÕES EM QUE OS MÉTODOS LEGALMENTE PREVISTOS SÃO INAPLICÁVEIS

Partindo do pressuposto que estamos apreciando, na espécie, operações de
importação, é possível os partícipes – Contribuintes e Administrações Fazendárias – se depararem
com transações entre empresas do mesmo grupo que, devido as suas características, não tem a
finalidade de posterior revenda, portanto, não é possível aplicar o método Preço de Revenda mais
Lucro – PRL.
Igualmente, pode não ser possível dispor do detalhamento do custo de produção, o
que inviabiliza a aplicação do método CPL. Nessa toada, não se tratando de commodities – passível
de aplicar o método do Preço sob Cotação na Importação – PCI -, o único método legalmente
passível no Brasil nas transações de importação é o de Preços Independentes Comparados – PIC, o
qual para ser operacionalizado requer que exista apuração, no mercado brasileiro ou de outros
países, de preços de bens, serviços ou direitos, idênticos ou similares, obtidos em operações
realizadas entre partes independentes, em mesmo período e com condições de pagamento
semelhantes.
Todavia, há operações que pela sua singularidade – características exclusivas – não
podem ser comparadas com outras operações realizadas entre empresas não vinculadas sem
correr potencial risco de distorção no grau de comparabilidade. Nessa senda, coloca-se a questão
à epígrafe: como deve o Sujeito Passivo se comportar nas situações em que os métodos
legalmente previstos são inaplicáveis?
De acordo com Schoueri, em situações similares, restaria ao Contribuinte quatro
possibilidades: (i) Adotar um quinto método com base nos estudos elaborados pela OCDE,
dispostos no Guidelines; (ii) considerar todos os gastos efetuados nas operações como
indedutíveis; (iii) utilizar o preço parâmetro determinado por algum dos métodos previstos na
legislação, ainda que não seja corretamente aplicável; ou afastar, para tais operações, o controle
fiscal dos preços de transferência, considerando todos custo incorrido como dedutível19.

17 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 313.
18 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 314.
19 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 323.
Fl. 19891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
76
Analisando as sobreditas sugestões, no que toca à utilização de um quinto método,
apesar de me alinhar a ideia de que o princípio arm’s length prevalece sobre os métodos, não é
possível admitirmos essa alternativa no Brasil, visto que a legislação nacional expressamente
restringe os métodos aplicáveis ao controle de preços de transferência aos listados na Lei no
9.430/96, em atendimento ao princípio da reserva legal. Diante dessa limitação, torna-se inviável
a adoção de qualquer outro método e quem se encontrar na situação em que nenhum dos
métodos legalmente previstos sejam satisfatórios, deve procurar outras opções para enfrentar
este problema.
No que tange à possibilidade de considerar indedutíveis todos os custos incorridos
em transação de importação com pessoa vinculada, concordamos com Schoueri que consiste em
um desvirtuamento da finalidade do controle fiscal dos preços de transferência, visto que este
objetiva verificar eventuais distorções nos preços praticados entre empresas vinculadas em
relação àqueles praticados entre partes independentes, fundamentados em valores comumente
observados no mercado – preços arm`s length. Logo, sob a ótica de que o princípio arm’s length
deve ser ponderado ante nosso ordenamento jurídico, só através da adoção de um dos métodos
legalmente previstos na legislação brasileira é que as Autoridades Fiscais podem questionar os
custos contábeis e fiscais registrados e comprovados, mediante documentação hábil e idônea,
pelos contribuintes, sob pena de violação do conceito de renda preceituado no art. 43, do CTN20,
além de afronta ao disposto no art. 311, do RIR/1821, vigente à época dos fatos, que permite aos
Sujeitos Passivos deduzir os custos e despesas necessários, usuais e normais de suas atividades22.
No tocante à alternativa de adotar um dos métodos legalmente previsto, apesar
de não perfeitamente aplicável, inicialmente é necessário para nossa inferência firmar duas
premissas.

20 Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no
inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento
em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

21 Art. 311. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da empresa e à
manutenção da fonte produtora ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, caput ).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações exigidas pela
atividade da empresa ( Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o )
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações ou atividades da
empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o) .
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, independentemente da
designação que tiverem.
22 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 331-332.
Fl. 19892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
77
Primeiro, a de que o controle de preços de transferência visa verificar eventuais
distorções apresentadas nas bases tributárias nas transações realizadas entre pessoas vinculadas,
e não desconsiderar os preços praticados, muito menos, conforme vimos, acatar a adição à base
tributável do IRPJ e da CSLL de qualquer valor aleatoriamente levantado.
Segundo, conforme muito bem explanado por Schoueri, toda a sistemática da
legislação dos preços de transferência consiste em verdadeira ficção jurídica como também a
presunção que determina que o valor da transação entre partes não relacionadas seja considerado
arm ́s length. Ora, considerando que é o raciocínio, baseado na experiência verificada no mercado,
que fundamenta as presunções que dão fundamento aos métodos desenvolvidos para a apuração
dos preços parâmetro legitimados por nosso Legislativo, indiscutivelmente, essas devem ser
sempre relativas23.
Nesse racional, ao admitirmos a possibilidade de forçar o uso de um método,
independente da devida atenção às peculiaridades atinentes a cada caso, passa-se a considerar
que o controle dos preços de transferência no Brasil encontra lastro em presunção absoluta,
conforme expomos, dedução inadmissível na legislação pátria. À vista disso, entendo que em
situações similares não resta outra opção, senão considerá-los inaplicáveis.
Por último, no que diz respeito a permitir a dedutibilidade total dos custos, é
essencial para apreciação repisarmos que o controle de preços de transferência é inspirado e
guiado pelo princípio arm ́s length e a aplicação deste deve levar em conta os demais princípios
norteadores do nosso ordenamento jurídico – presentes na esfera legal e constitucional.
Partindo desta cognição, corroboramos com a percepção de Shoueri que, diante de
uma situação de impossibilidade de determinação do preço parâmetro em razão da inviabilidade
de aplicação de um dos métodos legalmente previstos, deve prevalecer, na esfera tributária, o
princípio da capacidade contributiva – que tem como corolário o princípio constitucional da
igualdade -, quer dizer, não é possível a conversão dos valores “reais de grupo” em valores “reais
de mercado”, visto que estamos diante de um preço único praticado na operação24.
Outrossim, segundo exaurimos, o controle de preços de transferência objetiva
determinar a renda auferida pela empresa. Pensar diferente, sem considerar todas as premissas e
princípios que envolve a questão, abre-se precedente para a Administração Tributária correr o
risco de tributar valores que não se enquadram no conceito de renda, por conseguinte, em
desacordo com o ordenamento jurídico.
Neste ponto, importar trazer para discussão a inteligência do mandamento do § 2o,
do art. 53, da IN RFB no 1312/12, vigente à época dos fatos:
Art. 53. A pessoa jurídica submetida a procedimentos de fiscalização deverá
fornecer aos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB), encarregados
da verificação, a documentação por ela utilizada como suporte para determinação

23 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 333.
24 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 334.
Fl. 19893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
78
do preço praticado e as respectivas memórias de cálculo para apuração do preço
parâmetro conforme o método utilizado e informado na DIPJ e a documentação
para as dispensas de comprovação de que tratam os arts. 48 e 49.
(...)
§ 2o Não sendo indicado o método, nem apresentados os documentos para
comprovação do preço parâmetro ou, se apresentados, forem insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço, os AFRFB encarregados
da verificação poderão determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuserem, aplicando um dos métodos referidos nesta Instrução Normativa.
(g.n.)
Por tudo aclarado, não há como admitir que o supradito preceptivo represente um
permissivo à Autoridade Fiscal para aplicar um dos métodos legalmente previstos, independente
de que se amolde à situação concreta, em prol de realizar o controle de preços de transferência.
Veja, não estamos a defender que se trata de letra morta, mas de esclarecer que a
interpretação mais coerente se cinge na possibilidade do Agente Fiscal, diante do quadro de não
indicação do método ou da ausência ou insuficiência de documentação apta a comprovar o preço
parâmetro, adote um dos métodos previstos em lei e busque os documentos ou ajustes
necessários para aplicação escorreita.
A apontada dedução encontra guarida na jurisprudência administrativa deste
Tribunal, conforme ementa transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 1998 e 1999
MATÉRIAS-PRIMAS E OUTROS INSUMOS. MÉTODO PIC. EXIGÊNCIA DE
SIMILARIDADE.
Na apuração de ajustes efetuados pelo método PIC (Preços Independentes
Comparados), apura-se o preço parâmetro com base nos preços de bens, idênticos
ou similares, adquiridos de terceiros independentes. Não se tratando de bens
idênticos, e não logrando a fiscalização comprovar a similaridades dos bens
comparados, correta a decisão que exonerou as exigências. (Acórdão no 107-
09.412 – Primeiro Conselho dos Contribuintes/7a Câmara. Sessão de 25/06/2008)
Concluindo, na espécie, entendo assente a percepção de que só é possível aplicar o
método CPL, seja pelo Sujeito Passivo ou pela Autoridade Fiscal, se estiverem disponíveis as
informações relacionadas aos custos do exportador estrangeiro.
4.2.4 DA APLICAÇÃO DAS REGRAS SAFE HARBOUR NA SISTEMÁTICA DOS PREÇOS DE
TRANSFERÊNCIA NO BRASIL

Fl. 19894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
79
A expressão safe harbour vem do inglês e significa literalmente porto seguro. No
contexto jurídico e regulatório, refere-se a regras que oferecem proteção contra penalidades,
sanções ou incertezas legais para aqueles que cumprem determinados critérios previamente
estabelecidos.
No direito tributário, representam mecanismos que estabelecem critérios objetivos
para facilitar o cumprimento das obrigações fiscais, reduzindo incertezas e litígios entre o
Contribuinte e a Administração Tributária. Essas regras funcionam como zonas seguras onde,
desde que determinadas condições sejam atendidas, a fiscalização aceita um tratamento
tributário específico sem questionamento.
Dentre as principais características temos: objetividade por estabelecerem
parâmetros claros e previamente definidos; possibilitam a redução de litígios, visto que diminuem
o risco decorrentes das interpretações subjetivas; simplicidade e segurança Jurídica, dado que
proporcionam previsibilidade ao contribuinte; e aplicação discricionária, normalmente o
Contribuinte pode escolher seguir ou não essas regras, até porque nem sempre sua aplicação é
vantajosa.
No contexto dos preços de transferência, a adoção das regras de safe harbour tem a
finalidade de reduzir os ônus que recaem sobre a Administração Tributária e os Contribuintes em
relação às transações controladas25.
Nessa toada, quando da interpretação dessas regras, deve-se levar em conta que
foram inseridas no âmbito fiscal com intuito de flexibilizar as exigências advindas do princípio
arm’s length, em favor de amenizar os dispêndios arcados tanto pelos Sujeitos Passivos como pelo
Fisco para verificar o seu cumprimento26.
No Brasil, diferente da maioria da comunidade internacional integrante da OCDE
onde as regras de safe harbour são definidas pela Administração Fazendária, o legislador
estabeleceu previsões específicas27. Destarte, no que toca aos preços de transferência algumas
foram incluídas na legislação brasileira, contanto aplicáveis somente às empresas exportadoras
estabelecidas nas Brasil, nos termos do art. 19, da Lei no 9.430/9628.
Por fim, é salutar mencionar o safe harbour disciplinado no art. 51, da IN RFB No
1312/1229, vigente à época dos fatos, que admite margem de divergência de até 5% entre o
parâmetro encontrado pelos métodos propostos e os preços constantes dos documentos de
importação e exportação.

25 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 380.
26 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 380.
27 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 381.
28 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 383.
29 Art. 51. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com pessoas jurídicas vinculadas, quando o
preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos,
daquele constante dos documentos de importação ou exportação.
Fl. 19895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
80
4.3 DA APRECIAÇÃO DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
4.3.1 DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS AO JULGAMENTO
É mister, na espécie, especialmente em respeito ao princípio de adstrição do
julgador aos limites da lide, fincarmos alguns pressupostos antes de aprofundarmos na apreciação
da presente contenda.
Primeiro, quanto restar superada a correção da desqualificação do método PIC
adotado pela PETROBRAS, uma vez que, inclusive admitido pela Recorrente, notadamente face ao
ineditismo da transação, inexistia, no mercado brasileiro ou de outros países, preços de
plataformas novas, idênticos ou similares, obtidos em operações de compra e venda realizadas
entre partes independentes, em mesmo período e com característica e condições de pagamento
semelhantes, passíveis de comparação sem correr potencial risco de distorção no grau de
comparabilidade.
Outrossim, não podemos olvidar que essas plataformas novas não foram adquiridas
prontas de terceiros. As empresas holandesas vinculadas contrataram terceiros para realizar a
construção dos bens mediante processo licitatório. Assim, o valor da plataforma é composto do
custo de construção com terceiros, que contempla o lucro dos terceiros envolvidos, e custos
incorridos pela própria empresa holandesa, como de engenharia, administração e financeiros.
Ademais, ad argumentandum tantum, a aplicação do método PIC pela Fiscalizada
utilizando como preço parâmetro o valor contábil líquido do bem registrado no balanço da
controlada, que é a contraparte da transação, sob a alegação que se constituiria uma regra de
valor limite para dedução (safe harbour), além de representar, conforme muito bem pontuado
pela Autoridade Autuante, a comparação de uma operação com ela mesma, face a reserva legal a
que se submete o controle de preços de transferência no Brasil, conforme exaurimos, só há
previsão de aplicação de regras de safe harbour para as transações de exportação, salvo a
margem de divergência de até 5% predita no art. 51, da IN RFB No 1312/1230, vigente à época dos
fatos.
Nessa mesma linha cognitiva, estende-se a inaplicabilidade aos métodos: (i) PRL –
em razão da cadeia de valor longa e complexa da PETROBRAS, complexidade do processamento
do petróleo, e, especialmente, devido o bem objeto da operação de importação não ser destinado
à revenda -; e (ii) PCI - por ser aplicável exclusivamente às operações com commodities, o que não
é o caso.

30 Art. 51. Será considerada satisfatória a comprovação, nas operações com pessoas jurídicas vinculadas, quando o
preço ajustado, a ser utilizado como parâmetro, divirja, em até 5% (cinco por cento), para mais ou para menos,
daquele constante dos documentos de importação ou exportação.

Fl. 19896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
81
Logo, como a Recorrente declinou da prerrogativa de apresentar novo cálculo com
base em outro método, por exclusão, restou ao Fisco a opção pelo método CPL, em cumprimento
ao disposto no art. 40, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 1312/1231.
Segundo, que resultou inconteste o ineditismo da operação para as partes,
conforme admitido pela Autoridade Autuante e ratificado pelo relator do voto vencedor. Segue
excertos do TVF, às fls. 13.806/13.849:
Com efeito, não se duvida da dificuldade de aplicação, no caso concreto, dos
métodos de apuração de preços de transferência previstos na legislação vigente
à época dos fatos. As operações realizadas se mostraram por assim dizer
inéditas, até então as plataformas de exploração e produção de petróleo
utilizadas no país aqui ingressavam exclusivamente mediante afretamento
(aluguel) desse bem pelo respectivo proprietário estrangeiro ao afretador nacional
(empresa de exploração de petróleo domiciliada no Brasil), e não mediante
aquisição/compra das mesmas. (g.n.)
Por último, refere-se ao reconhecimento por parte da Autoridade Fiscal,
corroborado pelo voto condutor do acórdão recorrido, de que, no caso em tela, as informações
fundamentais para obtenção dos parâmetros necessários para aplicação do CPL, nos termos do §
5o, do art. 15, da IN RFB no 1312/12, não estavam disponíveis, tanto para o Sujeito Passivo, como
para o Fisco, por se submeterem a diversos tipos de sigilo. Seguem transcrições extraídas do
sinalado TVF e do Aresto atacado:
TVF
Certamente que os efetivos custos incorridos pelas construtoras seriam mais
precisos se aferidos na forma do §5o do art. 15 da IN RFB 1.312/2012 em suas
respectivas escriturações contábeis, todavia, essas dizem respeito a informações
sujeitas a sigilos diversos (comerciais, fiscais, financeiros etc), dados não abertos
pois ao conhecimento geral e que assim não podem ser compartilhados em
procedimentos/processos administrativos que envolvem terceiros, restando,

31 Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos Capítulos II e III será
efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal,
salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar
novo cálculo de acordo com qualquer outro método previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço parâmetro, com base nos
documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos previstos nos Capítulos II e III, quando o sujeito passivo,
depois de decorrido o prazo de que trata o caput:
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado nem às respectivas memórias
de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do cálculo do preço parâmetro
pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para apuração do preço parâmetro, pelo
método escolhido, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Fl. 19897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
82
portanto, à autoridade fiscal utilizar os dados que possua disponíveis e cujo
conteúdo possa ser efetivamente trazido ao conhecimento no âmbito de um
procedimento fiscal específico. (g.n.)
Voto Vencedor
Sem dúvida, a determinação do preço parâmetro mediante aplicação do método
CPL seria muito mais precisa caso a contribuinte tivesse acesso aos custos
efetivamente incorridos pelas empresas fabricantes das plataformas. (g.n.)
Firmadas as sobreditas considerações, em seguida apreciaremos as alegações da
Defesa.
4.3.2 DA ANÁLISE DOS PLEITOS DA RECORRENTE
4.3.2.1 DA INAPLICABILIDADE DO MÉT
4.3.2.1 DA INAPLICABILIDADE DO MÉTODO CPL PELA RECORRENTE

Para melhor entendimento desta objeção, é essencial repisar que a decisão
vergastada, apesar de admitir o sigilo das informações sobre os custos das construtoras
contratadas pelas empresas vinculadas holandesas, sustentou que todas as informações
necessárias para obtenção do preço parâmetro, mediante aplicação do método à epígrafe,
estavam disponíveis para a Recorrente. Destarte, inferiu que o Sujeito Passivo tinha todas as
condições para adotar o mesmo raciocínio da Autoridade Autuante, qual seja, o de utilizar como
proxy do custo médio ponderado de produção das plataformas (custo-parâmetro), a receita obtida
pelas empresas responsáveis pela construção das plataformas (Epcistas) - custo de construção das
plataformas contratadas junto a terceiros, registrado na contabilidade das empresas vinculadas
estrangeiras (TUPI BV e PNBV) -, aplicando sobre esse a margem de lucro de 20%.
Complementa argumentando que a aplicação do método CPL por meio do sobredito
critério se mostrou muito favorável ao contribuinte, posto que indiscutivelmente incorporou
outros custos, além daqueles enumerados no § 5o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012. Ademais,
entendeu que não prospera a alegação da Interessada de que a Fiscalização não aceitaria a adoção
voluntária do método CPL da forma como foi aplicado pela Fiscalização, posto que, seria forçoso
esta aceitar, diante das constatações relacionadas ao sigilo dos dados das construtoras.
Por fim considera inaceitável (...) a pretensão da fiscalizada de se eximir da
aplicação corretas das regras legais relativas ao preço de transferência, com fundamento na
simples alegação de “dificuldade na adoção de um método de apuração de preços de transferência
que se enquadrasse à operação realizada”. O ordenamento jurídico brasileiro não autoriza que a
contribuinte se furte à obrigação legal a todos imposta, simplesmente alegando dificuldade na
aplicação da legislação aplicável ao caso concreto.
A Defesa sustenta que, diferente do que afirma a decisão combatida, a lei não
obriga a aplicar o controle de preços de transferência a qualquer custo, notadamente se utilizando
Fl. 19898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
83
dos artifícios adotados pela Fiscalização que, ao seu ver, se constituiu em uma forma sui generis
de aplicação do CPL, razão para não penalizar a Recorrente.
Prossegue apontando diversas impropriedades jurídicas e orientações do Perguntas
e Respostas Pessoa Jurídica 2023, que implicariam na indubitável conclusão da sua impossibilidade
de aplicação do CPL, diante do multicitado pressuposto de que não tinha acesso aos dados
sigilosos de construção das plataformas, portanto, não poderia adotar espontaneamente o critério
proposto pelo Fisco:
a) a norma, notadamente o art. 15, § 2o, da IN RFB no 1.312, de 2012, exige que sejam
computados custos elencados incorridos na produção do bem, na apuração de preço pelo
método CPL, excluídos quaisquer outros, ainda que se refiram a margem de lucro.
Ademais, na espécie, há especificidades, tais como, o fato de não haver garantia de que os
custos incorridos pelos Epecistas serem inferiores aos valores das receitas obtidas
decorrentes dos contratos, em razão de serem estimados quando da assinatura do
contrato;
b) Cita e transcreve excerto da “pergunta 030”, do Perguntas e Respostas Pessoa Jurídica
2023, na qual consta a seguinte orientação: (...) nos casos em que, tal como o presente, o
fornecedor externo não é o fabricante, mas adquiriu o produto de terceiros, a aplicação
do CPL está CONDICIONADA à autorização, pelo fabricante, da abertura de dados de seus
custos, bem como, consoante “pergunta 037”, (...) deve, necessariamente, observar o
demonstrativo de custos do fabricante no exterior, no caso de adoção do método CPL;
c) Alega que a Fiscalização ignorou o preceituado no § 1o, do art. 15, da IN RFB no 1.312, de
2012 - onde está previsto que os custos considerados para aplicação do CPL sejam os
incorridos durante o período de apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a que se
referirem os custos, despesas ou encargos - posto que as receitas dos construtores
consideradas como custo da vinculada envolve custos incorridos durante vários exercícios
anteriores ao período de apuração em questão; e
d) Ataca a relativização da necessidade de cumprimento pela Fiscalização do preceituado no §
5o, do ar. 15, da IN RFB no 1.312/2012, pelos relatores da instância inferior;
Arremata argumentando que, considerando que a norma infralegal disciplinadora
determina que os custos a serem utilizados para o CPL sejam aqueles exclusivamente incorridos na
produção dos bens; e os custos de produção das construtoras terceirizadas são sigilosos e
oponíveis à Fisco, como muito bem concluiu o voto vencido do acórdão atacado, o (...) método é
inviável sob uma perspectiva prática, não podendo a PETROBRAS ser penalizada por não o ter
utilizado.
Entendo que assiste razão a Recorrente pelos seguintes motivos.
Até este ponto, vimos que restaram superadas as questões relacionadas à
inadequabilidade dos métodos PCI, PRL e, especificamente o PIC adotado pela fiscalizada, bem
Fl. 19899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
84
como a correção da aplicação do método CPL ao caso, pela Fiscalização, por exclusão, em
atendimento à exigência do art. 40, §§ 1o e 2o, da IN RFB no 1312/12, de certa forma alinhada a
doutrina prevalente que sustenta que o método do custo mais lucro desempenha um papel de
ultima ratio, quando não se consegue aplicar os demais32.
Nessa senda, no que toca à refutação da Recorrente de que, na espécie, há
impropriedade jurídica cometida pelo Fisco, em razão de ter aplicado o CPL sem detalhamento dos
custos (vide item “d”), com a devida a vênia, equivoca-se a Defesa.
Como muito bem sinalou o Relator do voto vencido – corroborado pelo Aresto
combatido -, é indubitável que a obrigação de discriminar e comprovar, bem como se submeter a
lista taxativa de custos que podem ser considerados para determinação do preço parâmetro,
prevista no § 5o, art. 15, da IN RFB no 1312/12, vincula o Sujeito Passivo que adotar o
mencionado método voluntariamente, até porque se trata dos limites impostos pelo legislador,
disciplinados na norma infralegal, que devem ser observados pela Fazenda Nacional em benefício
da preservação do princípio arm`s lenght.
De outro giro, pela própria concepção do controle de preços de transferência,
alinho-me a ideia de que a regra que define a citada limitação dos custos passíveis de serem
inclusos na determinação do preço parâmetro, pode ser relativizada no caso de inversão do ônus
quando da aplicação do método pela Fiscalização.
Tal ilação encontra guarida no fato do citado controle visar minimizar, e não
eliminar, as distorções nas relações de tributação entre os Estados e as empresas neles
localizados, e, por conseguinte, reduzir os riscos de eventuais concorrências tributárias
prejudiciais. Destarte, através dos métodos legalmente previstos, objetiva-se alcançar um valor
proxy – valor aproximado ou preço-parâmetro -, com aceitável grau de segurança, em relação aos
valores que são ou foram contratados em transações entre partes independentes, passível de ser
utilizado como limite máximo para minimizar eventuais perdas tributárias decorrentes do preço
concretizado entre partes relacionadas.
Portanto, levando-se em conta que, na espécie, a Recorrente declinou da
prerrogativa de apresentar novo cálculo com base em outro método, pelo poder-dever
determinado pelo art. 40, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012, a Fiscalização se viu incumbida de
estabelecer o preço parâmetro, com base nos documentos de que dispusesse, aplicando um dos
métodos legalmente previsto.
Nesses casos, cabe a Autoridade Fiscal inferir se os documentos disponíveis se
mostram satisfatórios à conclusão de que os valores neles constantes constituem uma
equivalência aproximada do custo total do bem, serviço ou direito controlado – hipótese que, em
razão da inversão do ônus da prova, tem que ser devidamente motivada. Por consequência, é
compreensível admitir a outorga desses valores e a consequente utilização na determinação do

32 Cf. SCHOUERI, op. cit. (nota 14), p. 314.
Fl. 19900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
85
custo-parâmetro pela Fazenda, sem, contudo, possibilitar a decomposição em prol de identificar
cada um dos custos enumerados no § 5o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012.
Inquestionavelmente, há possibilidade de estarem viciados face à eventual inclusão
de outros custos além daqueles expressamente enumerados, mesmo que se refiram a margem de
lucro, em tese descumprindo o disposto no art. 15, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012 (vide item “a”).
Todavia, trata-se de viés “para mais”, favorável ao contribuinte, uma vez que a única consequência
é uma superestimação do preço-parâmetro, quer dizer, atestar um preço praticado acima daquele
que o seria no caso de uma aferição mais precisa. Quanto à validação de se adotar um preço
parâmetro eventualmente superior, é salutar carrear explicação do relator do voto vencido, cujos
fundamentos concordo e albergo:
Ora, a circunstância de se conhecer que um valor parâmetro encontra-se
superestimado não lhe retira a propriedade de servir como limite superior de um
valor realizado. Na verdade, é o fato de se saber que há um viés “para mais”, que
mantém sua utilidade. Perde-se em precisão, é verdade, mas não se perde um
referencial limitador. O seu uso, além de não significar prejuízo ao Contribuinte
(vis-à-vis um preço-parâmetro obtido com uma determinação precisa),
certamente cumpre com o objetivo da norma.
Por essas razões é que considero um equívoco da Recorrente quando afirma haver
uma “teratologia intrínseca” nesse entendimento, por conseguinte, no que tange aos itens “a” e
“d”, seu pleito não pode prosperar.
Por outro ângulo, uma vez desqualificado pelo Fisco o PIC, adotado pela Recorrente,
e escolhido o CPL, presume-se que a Fiscalizada tinha o dever e reunia todas as condições
legalmente exigidas para adotar esse mesmo método.
A partir deste racional, com os elementos que dispunha, notadamente diante dos
reconhecidos, repiso por todos os atores destes autos, ineditismo da transação e não acesso aos
dados dos efetivos custos incorridos pelas construtoras das plataformas por se tratar de
informações submetidas a diversos tipos de sigilo, questiono:
a) Poderia a PETROBRAS adotar o método CPL, nos mesmos moldes da Fiscalização, quer
dizer, sem decompor os custos com correlação e respeito ao elenco previsto no § 5o, do
art. 15, da IN RFB no 1.312/2012? ou
b) Adotar um preço-parâmetro em valor notoriamente superior ao definido pela legislação,
em afronta ao preceituado no § 2o, do art. 15, da IN RFB no 1.312/2012?
Obviamente, a resposta para ambos os questionamentos é NÃO.
Ora, a alegação do Fisco, que o motivo que levou a busca de uma proxy para o custo
de produção, se deveu ao fato de que a Recorrente se recusou a apresentar os contratos e demais
documentos relacionados à transação entre as construtoras e suas vinculadas, poderia nos levar a
falsa ilação de que a Fiscalizada tinha acesso aos detalhes relativos aos custos de construção das
plataformas, contudo, não podemos olvidar que a construção das plataformas não eram realizadas
Fl. 19901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
86
por suas controladas (embora, elas pudessem adquirir partes e equipamentos que seriam nelas
incorporadas) e sim por terceiros não vinculados e selecionados em processos licitatórios.
Nessa linha intelectiva, nossa compreensão encontra alicerce na rigidez
metodológica conferida ao CPL, decorrente da sua natureza eminentemente comparativa
vinculada às condições impostas pelo legislador pátrio. Ou seja, não se trata de meras limitações
metodológicas passíveis de ajustes – comumente admissíveis nos demais métodos de controle de
preços de transferência no Brasil -, mas de exigências impostas ao Sujeito Passivo que, uma vez
não atendidas, não permitem a aplicação voluntária.
Outrossim, as próprias orientações emanadas pelo Perguntas e Respostas Pessoa
Jurídica 2023 da Receita Federal do Brasil, citadas pela Defesa, corroboram com nossa ilação.
Malgrado, concordarmos que se trata de compilação, periodicamente atualizada pelo órgão, que
tem caráter orientador e explicativo e carece de força para substituir a legislação,
irrefutavelmente, o conteúdo pode ser utilizado para fundamentar defesas em litígios tributários.
Nessa senda, em brevíssima síntese, especificamente no Capítulo XIX – IRPJ e CSLL
– Operações Internacionais, “perguntas 030 e 037”, em situação similar a espécie, extrai-se a
orientação aos Contribuintes sobre a possibilidade de aplicação do CPL, nos termos do § 4o, do art.
15, da IN RFB no 1.312/2012, entretanto, (...) desde que a unidade produtora autorize a abertura
de dados de custos. Ademais, quanto à comprovação dos custos relacionados aos bens
importados, consta a explicação que o demonstrativo elaborado pelo construtor no exterior
deverá atender piamente a todas condições e limites estabelecidos no art. 15, da IN RFB no
1.312/2012.
O multicitado rigor metodológico do CPL e a exigência pelo Fisco do cumprimento
das condições legalmente impostas aos Contribuinte que elegem espontaneamente este método,
encontra ressonância nas decisões desse Egrégio Conselho Administrativo:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. CPL. DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
Impossível assumir como verdadeiros os dados que pretensamente justificam a
composição dos custos de bens importados, contidos num documento elaborado
por empresa de auditoria situada no exterior, juntado aos autos em sede de
impugnação, sem que este se faça acompanhar de qualquer elemento probatório
dos valores e condições inseridos nos respectivos demonstrativos.(Acórdão no
1102-001.238 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 25/11/2014)
APURAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO CPL. DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE IMPRESTÁVEL OU INSUFICIENTE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
É preciso que o auto de infração fundamente adequadamente as situações que
ensejaram a desqualificação de determinado método relativo ao preço de
transferência. Se os documentos apresentados pela contribuinte são insuficientes
ou imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de transferência, a
fiscalização poderá determiná-lo com base em outros documentos, mas desde que
Fl. 19902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
87
tenha antes intimado o contribuinte a apresentar tal documentação de forma
específica. (Acórdão no 1401-001.844 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão
de 12/04/2017)
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE MAPA DE CUSTEIO COMPLETO.
Ao contrário do que afirmou a Autoridade Fiscal, a Recorrente apresentou o mapa
de produção (em relação as quantidades produzidas) completo e não parcial.
(Acórdão no 1302-007.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 21/02/2024)
Isto posto, equivoca-se o Aresto combatido ao sustentar que havia como a
Recorrente adotar o mesmo raciocínio da Fiscalização, visto que restou cristalina a impossibilidade
legal de adoção espontânea do método CPL pela PETROBRAS, em decorrência das informações
necessárias estarem submetidas a diversos sigilos.
Ainda sobre o pleito à epígrafe, somente para argumentar, apesar de concordarmos
que não houve alternativa para Fiscalização senão a de aplicar o método CPL, em prol de atender
ao determinado no art. 40, § 2o, da IN RFB no 1.312/2012, compatibilizo do mesmo sentimento
exposto pela Defesa de que a Autoridade Fazendária, ao utilizar como proxy do custo médio
ponderado de produção das plataformas (custo-parâmetro), a receita obtida pelas empresas
responsáveis pela construção da plataformas (Epcistas), cometeu uma impropriedade jurídica.
Em outras palavras, não teve em mente que os custos considerados para aplicação
do CPL deveriam se restringir aos incorridos durante o período de apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL a que se referirem os custos, despesas ou encargos, nos termos do § 1o, do art.
15, da IN RFB no 1.312/2012. Isto porque as receitas dos construtores consideradas como custo da
vinculada abarcaram custos incorridos durante vários exercícios anteriores ao período de
apuração em questão.
Concluindo, sucintamente, na espécie, vê-se que estamos perante a uma situação
de impossibilidade de determinação do preço parâmetro em razão da inviabilidade de aplicação
de um dos métodos legalmente previstos pelo Sujeito Passivo. Quer dizer, refere-se à
circunstância que a doutrina ordinariamente trata como “preço único praticado na operação”
onde, em respeito ao princípio da capacidade contributiva – repiso que tem como corolário o
princípio constitucional da igualdade -, não é possível a conversão dos valores “reais de grupo” em
valores “reais de mercado”.
Em outras palavras, não obstante os métodos representem as ferramentas que
possibilitam a compreensão do princípio arm ́s length, eles têm limites e tampouco existem por si
mesmos, posto que tem que atender a sua finalidade. Isto posto, sempre o princípio deve
prevalecer nas situações em que restar indubitável a sua inaplicabilidade pelo Sujeito Passivo.
Dessarte, diante do explanado, oriento meu voto no sentido de exonerar a exação
atacada.

Fl. 19903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
88

4.3.2.2 DOS DEMAIS PLEITOS DA PETROBRAS
4.3.2.2 DOS DEMAIS PLEITOS DA PETROBRAS

Além de pleitear a inaplicabilidade espontânea do CPL, a Recorrente apresentou
outros pleitos.
Primeiro, sustentou que, caso fossem ultrapassados todos os desrespeitos à
legislação citados na objeção anterior, ainda assim não subsistiriam outras refutações - que
demonstram incorreções nos cálculos efetivados pela Fiscalização - suscitadas na primeira
instância, contudo rejeitadas pela decisão de piso por entender que se tratava de potenciais
custos desconsiderados no cômputo do proxy, cuja relevância ou significância careceriam de
evidências.
Tais discrepância estão relacionadas à:
a) Não comparabilidade das plataformas o que implicaria na impossibilidade de fazer uma
média ponderada dos custos sem o devido ajuste de similaridade, nos termos do § 7o do
art. 15, da IN RFB no 1.312/2012;
b) Incorreções no cálculo da média ponderada do custo, por entender que não há razão para
se excluir o custo da própria plataforma na média;
c) Incorreções no cálculo da margem de divergência, prevista no art. 51, caput e § 1o, da IN
RFB no 1.312/2012; e
d) Desconsideração de parte relevante dos custos de construção das plataformas.
Em prol de afastar a argumentação da decisão combatida de que, apesar da
razoabilidade das objeções e comprovação das diferenças existentes entre os contratos, não há
nos autos demonstração irrefutável de que implicaria em variação significativa no custo-
parâmetro adotado, a Defesa colacionou, juntamente com a peça recursal, uma gama de
documentos comprobatórios, sob sua ótica, indispensáveis à observância da verdade material,
contudo redigidos em língua inglesa, albergado pelo art. 62, § 2o, da IN RFB no 2161/2023.
Levando-se em conta a orientação do voto deste signatário no sentido de exonerar
a exigência tributária em questão face a inaplicabilidade do CPL pelo Autuado, bem como a análise
acurada destas contraditas demandaria, através de resolução, baixar os autos em diligência em
prol de que fosse providenciada a correspondente tradução juramentada dos documentos
carreados aos autos, por economia processual e carência de objeto deixo de apreciá-las, posto que
tais argumentos se quedam prejudicados em razão do entendimento aqui alcançado.
Igual destino deve ser dado no que tange ao requerimento para apreciação do
cálculo apresentado pela Recorrente, com propostas de correções, tomando como base a
metodologia desenvolvida pela Fiscalização para justificar a utilização do CPL, como também no
Fl. 19904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.239 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721277/2023-82
89
tocante a defesa da utilização do valor contábil líquido previsto no balanço auditado da controlada
estrangeira como safe harbour.

5 DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL

Quanto ao Auto de Infração de CSLL, decorrente das mesmas matérias fáticas
descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve ser observado,
mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se houver razão de
ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

6 DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER do Recurso de Ofício
para NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 19905
DF CARF MF
Original